Tribunal: CARF
Processo: 16095.720129/2018-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720129/2018-01
ACÓRDÃO
1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
ARBITRAMENTO DO LUCRO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS LIVROS
DEVIDAMENTE ESCRITURADOS. ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL
Constitui hipótese de arbitramento do lucro da pessoa jurídica a não
apresentação à autoridade tributária pela interessada de livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, bem como, conter a
escrituração indícios de fraude, vícios e outros elementos que a tornem
imprestável para os fins contábeis e fiscais. Art. 530 e incisos do Decreto no
3.000 (Lei no 8.981, de 1995, art. 47; e, Lei no 9.430, de 1996, art.1o)
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Verificado o interesse comum na situação que constitui fato gerador da
obrigação tributária, é válida a atribuição de responsabilidade na forma do
art. 124, I, do CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: 1) não conhecer dos
recursos voluntários das coobrigadas Valdineia Aparecida Gonçalves e Ellen Franciny Silveira
Gomes; 2) negar provimento ao recurso voluntário do coobrigado Marcos Roberto Monteiro, e: 3)
rejeitar a prejudicial de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário da
pessoa jurídica autuada e reduzir de ofício a multa aplicada ao percentual de 100% (cem por
cento).

Fl. 5842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
2

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores s Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Leonardo de Andrade Couto
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Roney Sandro Freire Correa.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, passa-se a
transcrever o relatório integrante do acórdão no 11-63.594 - 9a Turma da DRJ/RECpara a seguir
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir daquela ocasião.
Trata o presente contencioso, originado pelo Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal (TDPF) 08.1.11.00-2018-00180-2, de Auto de Infração, de fls.
5491 a 5541 lavrado contra a contribuinte qualificada, relativo ao IRPJ e a CSLL
apurados no período de 01/2013 a 12/2014, e, também dos elementos nele
descritos, onde constam os seus demonstrativos e anexos, para exigência de
crédito tributário no montante de R$ 1.641.648,15.
Os fatos apurados pela Autoridade Lançadora estão descritos no TERMO DE
VERIFICAÇÃO FISCAL" (fls. 2/120) e "TERMO DE ENCERRAMENTO" (fls. 5592) e os
demais termos, diligências e procedimentos fiscais constantes deste processo. A
seguir, a síntese dos Termos.
DAS IRREGULARIDADES - O presente trabalho versa sobre uma indústria que até
dezembro de 2012 atuava exclusivamente sob a razão social INOXFLUID
INDUSTRIA MECÂNICA LTDA, CNPJ 02.601.675/0001-11, doravante referenciada
por INOXFLUID. A partir de janeiro de 2013, esta mesma ENTIDADE passou a atuar
também sob a razão social LUINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E
CONEXÕES LTDA, CNPJ 04.800.633/0001-35, doravante referenciada por LUINOX.
Ou seja, no período fiscalizado de 2013 e 2014, a mesma ENTIDADE se
apresentava ao mercado como INOXFLUID e LUINOX.
A partir de janeiro de 2013, o patrimônio da INOXFLUID foi sendo transferido à
LUINOX, bem como sua identidade visual foi sendo progressivamente modificada,
Fl. 5843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
3
sem abandonar a marca registrada INOXFLUID em sua apresentação perante seus
clientes. Mesmo movimento ocorreu com seus funcionários que eram demitidos
da INOXFLUID e posteriormente recontratados pela LUINOX, sem qualquer
alteração em sua rotina de trabalho, e mantendo como principal controlador e
proprietário de fato ANTONIO FEITOSA GOMES, CPF 947.016.958-15.
A motivação para tal manobra foi o expressivo valor de débitos inscritos em
Dívida Ativa da União em nome da INOXFLUID, atualmente em valor de R$
6.917.068,04 (ANEXO 003). Sabendo que a INOXFLUID seria abandonada, tal
empresa passou a emitir notas fiscais expressivas em nome da LUINOX, gerando
um crédito de IPI para a LUINOX, e em contrapartida um débito na INOXFLUID.
Obviamente, como premeditado, o valor de débito de IPI gerado na INOXFLUID
não pretendia ser pago. Aliás, o conjunto probatório demonstra que o quadro
societário da INOXFLUID foi “alaranjado”, com o objetivo de “limpar” a ENTIDADE
INOXFLUID/LUINOX, e assim o grupo controlador pode livrar-se dos débitos
inscritos em Dívida Ativa da União, continuando no mercado apenas sob a razão
social da LUINOX, mas ainda com a marca INOXFLUID.
Também foi identificada prática ilícita de “compra” de notas fiscais inidôneas
tanto por meio da INOXFLUID, como também por meio da LUINOX, sendo os
créditos tributários de IPI gerados por tais notas fiscais glosados.
Após o “alaranjamento” da INOXFLUID também foi identificada a prática ilícita de
emissão de notas fiscais com o objetivo de gerar créditos tributários indevidos a
terceiros. Tais notas fiscais foram consideradas inidôneas.
Considerando a confusão patrimonial entre as empresas INOXFLUID e LUINOX, e
a quebra dos princípios contábeis da ENTIDADE e da CONTINUIDADE, os Auditores
Fiscais da Receita Federal consideraram a contabilidade de 2013 e 2014 da
INOXFLUID e da LUINOX como imprestáveis, e procederam a apuração do IRPJ e
CSLL com base nas notas fiscais eletrônicas disponíveis no sistema SPED,
expurgando as notas fiscais consideradas inidôneas.
Pelo uso e emissão de notas fiscais que relatam operações fictícias em sua
contabilidade foi aplicada multa regulamentar com base no art. 572, inciso II do
Regulamento do IPI (Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010).
DOS PROCEDIMENTOS FISCAIS - Os Auditores-Ficais da Receita Federal realizaram
4 procedimentos fiscais em desfavor da entidade INOXFLUID/LUINOX:
- INOXFLUID – TDPF1 no 08.1.11.00-2018-00124-1 (ANEXO 308) – procedimento
de diligência iniciado em 04/09/2018 e encerrado em 20/10/2018.
1 TDPF – Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal - LUINOX – TDPF no
08.1.11.00-2018-00129-2 (ANEXO 310) – procedimento de diligência iniciado em
23/07/2018 e encerrado em 20/10/2018.
- INOXFLUID – TDPF no 08.1.11.00-2018-00129-2 (ANEXO 309) – procedimento de
fiscalização iniciado em 18/10/2018 e que se encerra neste momento.
Fl. 5844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
4
- LUINOX – TDPF no 07.1.09.00-2016-00835-1 (ANEXO 311) – procedimento de
fiscalização iniciado em 26/09/2018 e que se encerra neste momento.
Em resposta ao TIF 02 da diligência da LUINOX (ANEXO 321), sem qualquer
alegação na resposta anterior, percebendo que suas práticas ilícitas tinham sido
identificadas, o contribuinte passou a desacreditar esta fiscalização e a descrever
situações fantasiosas relatando que “na visita do Sr. Auditor Fiscal ao
estabelecimento da empresa, houve emprego de meio vexatório (não autorizado
por lei) ao tratar com o diretor empresa, onde o mesmo profanou palavras
indevidas contra a pessoa conhecida do diretor (prática que pode ser facilmente
comprovada, pela oitiva das diversas testemunhas do ocorrido), o qual resultou
no pedido de saída do mesmo estabelecimento...”.
Na resposta ao TIPF 01 da fiscalização da LUINOX (ANEXO 323), o contribuinte de
forma gratuita volta a agredir esta fiscalização: “...e se ocorreu o embaraço a
fiscalização, essa se deu pela má conduta do fiscal ao tratar com o diretor da
empresa, uma vez que, de bom grado o mesmo permitiu a entrada do Fiscal, e
que só requereu sua saída, após uma postura indevida do auditor fiscal, que
tentou agir como polícia fosse. ” Ressaltamos que esta equipe fiscal está
acostumada a tratar de casos complexos, pois é especialista em fiscalizar casos de
fraude. Independentemente do ilícito identificado, todo contribuinte é tratado
com o devido respeito, pois a apuração é impessoal.
Vale esclarecer que o contribuinte se manifesta sempre como “o Auditor”
quando descreve o comportamento dos auditores na diligência na empresa em
17/07/18.
Entretanto, a visita foi realizada por 2 (dois) Auditores- Fiscais da Receita Federal:
Paulo Antonio Espíndola González e Rodrigo Kendi Hiramuki, e não um. Ou seja, a
invenção peca inclusive na quantidade de Auditores-Fiscais que estiveram na
empresa.
O contribuinte ainda inventou que ANTONIO FEITOSA GOMES, CPF 947.016.958-
15, forneceu seu cartão de visita aos Auditores-Fiscais da Receita Federal (pág. 6 –
ANEXO 323). O fato em si é irrelevante perante as provas testemunhais arroladas.
Entretanto, fica demonstrada a má fé do contribuinte desde um princípio,
utilizando como argumento de defesa o descrédito dos servidores públicos
atuantes. Os sócios administradores também utilizaram tal fato para justificar o
não comparecimento à DRF Guarulhos para prestar esclarecimentos, bem como
utilizaram tal justificativa para motivar a falta de resposta de ANTONIO FEITOS
GOMES aos questionamentos dos Auditores-Fiscais quando da visita realizada em
17/07/18.
Aliás, o primeiro procedimento fiscal no 08.1.11.00-2018-00124-1 realizado em
desfavor da INOXFLUID foi a diligência vinculada justamente para subsidiar
terceira fiscalização em andamento.
Fl. 5845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
5
Comparecemos à sede da INOXFLUID/LUINOX em 17/07/2018 para localizar o
suposto sócio administrador da INOXFLUID: MARCOS SILVA ROCHA, CPF
261.255.728-89, que se tratava de uma interposta pessoa (“laranja”). Em
17/07/2018, os Auditores-Fiscais da Receita Federal Paulo Antonio Espíndola
González e Rodrigo Kendi Hiramuki compareceram à sede da empresa INOXFLUID,
que no cadastro CNPJ (ANEXO 004) e na JUCESP (ANEXO 001) está registrada na
Rua Costa Barros, 46, Vila Alpina, São Paulo/SP e possui situação de CNPJ como
ATIVA (ANEXO 004). Não foi possível sequer dar ciência pessoal do Termo de
Início de Procedimento Fiscal ao responsável legal da empresa.
Para registrar a visita à empresa, foi lavrado Termo de Constatação (ANEXO 005)
assinado em 19/07/2018. Considerando que a assinatura é eletrônica e mediante
certificado digital, a data de assinatura e o documento em si não podem ser
alterados após a data da assinatura. Em tal documento, os Auditores-Fiscais
circunstanciaram os elementos probatórios obtidos, bem como os fatos ocorridos,
que divergem do alegado pelo contribuinte em suas respostas.
Nos diversos procedimentos fiscais executados, o contribuinte e seus
responsáveis buscaram se esquivar das solicitações do Fisco, mediante respostas
genéricas, sem lastro documental. Também se recusaram inicialmente a
comparecer à Delegacia da Receita Federal em Guarulhos para prestar
esclarecimentos. Infelizmente, tanto ELLEN como VALDINÉIA se recusaram a
comparecer à DRF para realizar os esclarecimentos necessários nos prazos
propostos pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal. Apenas em pedido de
prorrogação ao TIF 01 – LUINOX (ANEXO 325), ELLEN concordou em comparecer
com sua advogada, mas exatamente um mês depois, em 29 de novembro de
2018. Não havia tempo hábil para a realização de todos os procedimentos de
lavratura e ainda cientificar o contribuinte antes da decadência dos tributos.
Assim, em virtude do robusto conjunto probatório obtido, e das diversas provas
testemunhais, bem como da afirmação do contribuinte de que ELLEN
efetivamente atuava na empresa, cancelamos a oitiva do dia 29 de novembro de
2018.
Assim, em que pese o contribuinte não entregar a documentação comprobatória
exigida no curso do procedimento fiscal, o mesmo respondeu às intimações
fiscais, Vale destacar que até a lavratura do presente Auto de Infração o
contribuinte não entregou resposta ao TIF 02 LUINOX (ANEXO 327). A resposta a
tal Termo de Intimação era importante porque foram anexados todos os Termos
de Intimação lavrados em desfavor de INOXFLUID e ANTONIO FEITOSA GOMES e
que não foram recebidos pelos contribuintes em seus respectivos domicílios
tributários. Foi cientificado o contribuinte LUINOX porque concluímos que
INOXFLUID e LUINOX eram uma mesma entidade, e que ambas eram controladas
de fato por ANTONIO FEITOSA GOMES.
A seguir, foram relacionadas as intimações (TIPF2 e TIF3) lavradas aos
contribuintes INOXFLUID e LUINOX, com a respectiva localização das mesmas,
Fl. 5846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
6
vide: TIPF – Termo de Início de Procedimento Fiscal; TIF – Termo de Intimação
Fiscal - E ANEXOS; 08.1.11.00-2018-00124-1 - DILIGÊNCIALUINOX; 08.1.11.00-
2018-00129-2
DILIGÊNCIAINOXFLUID;
08.1.11.00-2018-00181-0
FISCALIZAÇÃOLUINOX; e 08.1.11.00-2018-00180-2 - FISCALIZAÇÃO.
Por meio das intimações expostas anteriormente, esta equipe fiscal tratou dos
seguintes temas:
1. Integralização do capital social para constituir o patrimônio da LUINOX a partir
de janeiro/13, em especial o parque industrial da empresa. Tal questionamento
ocorreu porque a LUINOX começou a emitir expressivo valor em notas fiscais sem
possuir ATIVO IMOBILIZADO compatível com sua capacidade operacional. O
Termo de Declaração (ANEXO 025) do ex-funcionário ROBERTO JIMENEZ RUIZ
comprova que a contabilidade da LUINOX não retratava a verdadeira capacidade
operacional e patrimônio da empresa. ROBERTO projetou a empresa, tanto a linha
de produção quanto as salas administrativas, e indica os tipos de máquinas que
compõem de fato o parque fabril da empresa, ou melhor da ENTIDADE que de
fato é uma apenas.
2. Abuso da personalidade jurídica: análise da independência dos CNPJs da
INOXFLUID e LUINOX, em especial se houve respeito aos princípios contábeis da
ENTIDADE e da CONTINUIDADE.
3. Simulação das operações mercantis realizadas entre a INOXFLUID e LUINOX
(ANEXOS 014 e 015).
4. Compras: verificações das operações mercantis de compra da INOXFLUID e da
LUINOX dos seguintes fornecedores:
IG COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 07.573.570/0001-10 (ANEXOS 006 e
007, 017); - METALPAPER INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
DE PAPEL E METAIS LTDA, CNPJ 67.973.222/0001-61 (ANEXOS 008 e 016); - C.S.I
COMERCIO
DE
METAIS
E
EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS
EIRELI,
CNPJ
64.858.277/0001-32 (ANEXO 009); - ALMEIDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS
LTDA, CNPJ 53.398.145/0001-59 (ANEXO 010); 5. Vendas: verificações das
operações mercantis de venda da INOXFLUID aos seguintes supostos clientes
(principais em 2014):
- RNA - RECUPERADORA NACIONAL DE ALUMÍNIO IND. E COM. LTDA, CNPJ
68.311.182/0001-55 (ANEXO 011); - DISTRIBUIDORA DE METAIS PEREIRA EIRELI,
CNPJ 11.076.751/0001-08 (ANEXO 012); - ALMEIDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
METAIS LTDA, CNPJ 53.398.145/0001-59 (ANEXO 013).
2.1 DA ANÁLISE DAS RESPOSTAS DO CONTRIBUINTE - Preliminarmente, reiterou a
fiscalização que, até a lavratura do Auto de Infração, o contribuinte não havia
entregado resposta ao TIF 02 – LUINOX (ANEXO 327) que foi recebido em
30/10/2018, com prazo de cumprimento de praxe de 20 dias. Tal prazo venceu
em 19/11/2018, dia útil normal. O presente Auto de Infração foi sendo lavrado
Fl. 5847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
7
em 21/11/2018. Portanto, qualquer entrega realizada pelo contribuinte a partir
do dia 20/11/2018 é intempestiva.
O contribuinte sustentou a tese de que a empresa INOXFLUID foi vendida a
terceiros. Assim, o mesmo além de não atender a visita desta equipe fiscal,
conforme Termo de Constatação (ANEXO 005), também devolveu todas as
intimações enviadas ao endereço constante do CNPJ: Rua Costa Barros, 46, Vila
Alpina, São Paulo/SP.
Considerando que o conjunto probatório demonstrou que ANTONIO FEITOSA
GOMES era controlador de fato da INOXFLUID e também da LUINOX,
considerando que MARCOS SILVA ROCHA era uma interposta pessoa, e que após a
alteração do quadro societário da INOXFLUID, a empresa foi de fato “desativada”,
esta equipe fiscal enviou TIF 02 (ANEXO 327) em nome da LUINOX anexando
todas as intimações realizadas à INOXFLUID no âmbito dos procedimentos fiscal
TDPFs no 08.1.11.00-2018-00124-1 (diligência) e 08.1.11.00-2018-00181-0
(fiscalização). Também foram anexadas as intimações enviadas a ANTONIO
FEITOSA GOMES no âmbito do procedimento fiscal TDPF no 08.1.11.00-2018-
00128-4.
Segundo a autoridade fiscal, as respostas do contribuinte LUINOX foram
genéricas, como verifica-se no Termo de Verificação Fiscal. Vejamos:
1. Contribuinte não respondeu ao TIPF (ANEXO 317).
2. Contribuinte respondeu ao TIF 01 (ANEXO 319) informando que as negociações
eram realizadas por telefone e que o pagamento das mercadorias à IG
COMERCIAL E DISTRIBUIDORA e à METALPAPER eram pagas por meio de cheques
de terceiros.
Não houve a apresentação de qualquer documento que possa comprovar as
operações mercantis.
3. Contribuinte respondeu ao TIF 02 (ANEXO 321) informando que a fiscalização
se utilizou de “meio vexatório (não autorizado pela lei), ao tratar com o diretor da
empresa)
....” desacreditando esta fiscalização e justificou o não comparecimento da sócia
ELLEN à DRF Guarulhos pautado em tal argumento.
Em outro argumento para o não comparecimento, que deixa esta fiscalização
perplexa, o contribuinte julga que “...toda a fiscalização é em torno da
documentação fiscal da empresa e, a resposta será respaldada na documentação
que empresa apresentar”. O contribuinte ainda infere-se tratando todas as
informações requeridas pelo Sr. Auditor Fiscal de cunho documental, não existe a
necessidade de comparecimento pessoal das sócias a Delegacia da Receita
Federal – Guarulhos, ...”. Cabe à autoridade fazendária o ônus de provar e
produzir os elementos probatório dos ilícitos tributários do contribuinte.
Fl. 5848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
8
Por isso, descabe ao contribuinte julgar se os Termos de Intimações Fiscais, ou
mesmo se as provas testemunhais, são ou não oportunos, sob o risco de inversão
de papéis. Cabe ao contribuinte avaliar se os Termos de Intimação são ou não
legais, mas não se há ou não necessidade dos mesmos. (o art. 927 do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1.999 (Regulamento do Imposto de Renda).
4. Contribuinte respondeu ao item 1 do TIF 02 LUINOX na diligência (ANEXO 321)
que o vendedor de fato era MARCIO ANTONIO CONSTANTINO. Vejamos, o
contribuinte foi intimado a informar em tabela, o nome de contato mês a mês,
das pessoas que se apresentavam como sendo da INOXFLUID entre jan/2013 e
ago/2014.
Nestes meses a INOXFLUID supostamente vendeu mercadorias para a LUINOX.
Entre jan/2013 e mar/14, o controlador de fato e formalmente sócio
administrador da empresa INOXFLUID era ANTONIO FEITOSA GOMES, mesmo
controlador de fato da LUINOX, segundo os Termos de Declaração dos contadores
e ex-funcionários (ANEXOS 021 a 025). São cinco pessoas prestando a mesma
declaração neste sentido.
De forma a tentar se esquivar da responsabilidade de ANTONIO FEITOSA GOMES,
o contribuinte indica MARCIO ANTONIO CONSTANTINO como sendo a mesma
pessoa de contato da IG COMERCIAL da METALAPER e da INOXFLUID. Neste
momento o contribuinte produz prova contra si, pois é sabido que ANTONIO
FEITOSA GOMES era a pessoa de contato da empresa INOXFLUID, e não MARCIO
ANTONIO CONSTANTINO. As grandes empresas clientes que foram diligenciadas
também responderam neste sentido.
Restou evidente que o contribuinte escolheu MARCIO ANTONIO CONSTANTINO
para que uma mesma pessoa, sem qualquer capacidade econômica, sem qualquer
vínculo documental com tais operações, responda integralmente por INOXFLUID,
IG COMERCIAL e METALPAPER. As declarações do contribuinte se distanciam
largamente da realidade dos fatos.
O contribuinte afirma ainda que a negociação entre INOXFLUID e LUINOX era
realizada por meio de telefone. Ocorre que ambas possuíam o mesmo telefone, e
também o mesmo e-mail. Por muito tempo a empresa LUINOX continuou a
utilizar o email com domínio @inoxfluid.com.br.
5. Novamente o contribuinte alega em resposta ao TIPF (ANEXO 323) da
fiscalização que se recusou a responder aos questionamentos da fiscalização
quando da diligência realizada na empresa “... pela má conduta do fiscal ao tratar
com o diretor da empresa, uma vez que de bom grado o mesmo permitiu a
entrada do Fiscal...” 6. Em resposta ao item 1 do TIPF (ANEXO 323) da fiscalização,
o contribuinte afirma que a LUINOX iniciou suas atividades na Rua Costa Barros,
no 40 em janeiro de 2013, mas não apresentou as provas matérias da sua
capacidade operacional e patrimônio: “...a empresa LUINOX foi constituída em 30
de outubro de 2001, e a integralização de capital da empresa se deu durante todo
Fl. 5849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
9
o período de sua existência, com tradição dos bens móveis, que hoje são
pertencentes a empresa. ”. As respostas do contribuinte não possuem qualquer
alicerce em documentos. Cabe destacar que a LUINOX estava INATIVA em 2012.
Contribuinte não respondeu ao item 3.
7. Em resposta ao item 1 do TIF 01 (ANEXO 326) da fiscalização, o contribuinte
afirma que ANTONIO FEITOSA GOMES saiu da empresa INOXFLUID por problemas
de saúde (depressão). Alegou que “...na divisão das obrigações, restou como de
sua responsabilidade a indenização dos funcionários, assim, buscou junto a filha
uma composição de compra de parte do acervo da empresa Inoxfluid, para
quitação das pendências trabalhistas, fincando os demais encargos a
responsabilidade do sócio remanescente.
“As empresas pactuaram verbalmente então que, a contribuinte Luinox receberia
as mercadorias para iniciação de seus negócios, com a adequação do objetivo
social para além de comercialização para também fabricação, assumindo todo o
passivo trabalhista da empresa Inoxfluid, efetuando todas as rescisões, e após,
caso fosse de seu interesse, contrataria para seu quadro de funcionários, os
funcionários desligados, o que foi feito com todos os funcionários, inclusive,
sendo os 2 últimos funcionários desligados e com indenização pagas pela Luinox,
no ano corrente.” A manifestação do contribuinte é praticamente uma confissão e
reforça o exposto no presente Termo de Verificação Fiscal. O contribuinte
esqueceu apenas de informar que suas milionárias dívidas tributárias não foram
pagas e que por meio de tal manobra conseguiu sanear as dívidas da empresa. Se
a empresa teve algum passivo trabalhista, foi por uma decisão dela mesma em
“desativar” a INOXFLUID e em “ativar” a LUINOX visando se livrar das dívidas
tributárias inscritas em Dívida Ativa da União (ANEXO 003).
8. Em resposta ao item 1 do TIF 01 (ANEXO 326) da fiscalização, o contribuinte
admite que a LUINOX se utiliza do parque fabril da INOXFLUID por um acordo “as
empresas pactuaram verbalmente”, conforme resposta ao item 1. Vale destacar
que esta resposta obriga a esta fiscalização tonar as contabilidades como
imprestáveis, como será detalhado adiante, pois a LUINOX produzia suas
mercadorias por meio de funcionários registrados na INOXFLUID, sendo tal pacto
realizado sem qualquer formalidade, ou verbalmente.
9. Em resposta ao item 2 do TIF 01 (ANEXO 326) da fiscalização, o contribuinte
admite que a LUINOX operava sem funcionários registrados em 2013 e 2014. Vale
destacar que esta resposta obriga a esta fiscalização tonar a contabilidade como
imprestáveis, como será detalhado adiante, pois a LUINOX produzia suas
mercadorias por meio de funcionários registrados na INOXFLUID, sendo tal pacto
realizado sem qualquer formalidade, ou verbalmente.
10. Em resposta ao item 4 do TIF 01 (ANEXO 326) da fiscalização, o contribuinte
admite novamente que “não houve a pactuação por escrito das negociações de
compra das mercadorias” obrigando a esta equipe fiscal a tornar a contabilidade
da INOXFLUID e LUINOX como imprestáveis.
Fl. 5850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
10
11. Em resposta aos itens 5 e 6 do TIF 01 (ANEXO 326) da fiscalização, o
contribuinte faz um arrazoado relatando que INOXFLUID e LUINOX não coexistiam
no mesmo endereço nos no 40 e 46 da Rua Costa Barros, Vila Alpina, São
Paulo/SP, e que a ampliação da LUINOX do número 46 para o 40/46 se deu “... por
uma ampliação de sua sede, uma vez que, não existia mais nenhuma empresa no
prédio ao lado, ou seja no prédio de no 46” e ainda “...somente 2 anos após está
transferência, é que a empresa contribuinte, ora fiscalizada, efetuou a ampliação
de sua sede, adicionando o prédio ao lado de no 46, o que significa que as
empresas não coexistiram no mesmo endereço, mas sim, uma ao lado da outra, já
que se trata de 2(dois) prédios”. O contribuinte ainda relata que a INOXFLUID
transferiu sua sede para o Estado do Rio de Janeiro em 04/04/2014.
O contribuinte sustenta sua argumentação com os respectivos contratos sociais
das empresas INOXFLUID e LUINOX. Entretanto, o Fisco conseguiu produzir provas
testemunhais e documentais que demonstram que o contribuinte presta
informações falsas à autoridade fazendária. Fato gravíssimo. Vejamos alguns
elementos:
- Os 3 (três) ex-funcionários relatam (ANEXOS 023 a 025) que não havia uma
divisão entre INOXFLUID e LUINOX, muito menos uma divisão física entre os
imóveis no 40 e 46. Entre os Termos de Declaração, destacamos o de ROBERTO
(ANEXO 025) que projetou a fábrica INOXFLUID/LUINOX.
- Os contadores relataram em Termo de Declaração (ANEXOS 021 e 022) que não
havia uma divisão entre os imóveis no 40 e 46, além de afirmarem que faziam
reuniões nos mesmos locais e que resolviam as questões da INOXFLUID e LUINOX
com os mesmos funcionários, sem qualquer divisão.
- Os 3 (três) ex-funcionários relatam (ANEXOS 023 a 025) que os demais
funcionários da INOXFLUID permaneceram nas mesmas atividades, nos mesmos
trabalhos, quando contratados formalmente pela LUINOX.
- A INOXFLUID emitiu milionários valores em notas fiscais em 2014 a partir do
CNPJ 02.601.675/0001-11, que possui sede na Rua Costa Barros, no 46, Vila
Alpina, São Paulo/SP, e não no Rio de Janeiro. Aliás, não há qualquer nota fiscal
emitida por outro estabelecimento que não o CNPJ matriz 02.601.675/0001-11.
Em 04/04/2014, foi aberta uma filial no Rio de Janeiro/RJ, mas a mesma não
emitiu qualquer nota fiscal, conforme ficha cadastral da JUCESP (ANEXO 002).
Segundo a autoridade fiscal, o contribuinte efetivamente prestou informações,
pois tal informação é crucial para a tributação de IRPJ, CSLL e IPI. A INOXFLUID
emitia nota fiscal para gerar créditos de IPI à LUINOX, e também para reduzir seu
lucro por meio da produção artificial de custo à LUINOX.
2.2 DA DILIGÊNCIA - ANTONIO FEITOSA GOMES - Por meio do procedimento fiscal
de TDPF no 08.1.11.00-2018-00128-4, a Fiscalização diligenciou o contribuinte
ANTONIO FEITOSA GOMES, para obter maiores informações e provas
documentais sobre a sua suposta venda da INOXFLUID para MARCOS SILVA
Fl. 5851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
11
ROCHA. Aliás, na diligência realizada no imóvel Rua Costa Barros, 40 e 46, o
próprio ANTONIO FEITOSA GOMES disse que responderia aos questionamentos
apenas por meio de intimação, após orientação recebida de MARCOS ROBERTO
MONTEIRO que estava ao telefone, conforme Termo de Constatação (ANEXO
005).
Assim, foi enviado o TIPF (ANEXO 303) em 20/07/2018 com quesitos e solicitações
de documentos sobre a suposta venda da empresa INOXFLUID. Após três
tentativas (21/07/18, 23/07/18 e 24/07/18) dos Correios, o TIPF (ANEXO 303)
retornou conforme respectivo aviso de recebimento (ANEXO 303) com a indicação
de “NÃO RECLAMADO”. Considerando que o contribuinte não foi localizado em
seu domicílio tributário, e por inconsistência cadastral, procedemos à lavratura de
Representação Fiscal para suspensão do CPF. Atualmente, ANTONIO FEITOSA
GOMES permanece com a situação do CPF como SUSPENSA.
Desta forma, ANTONIO FEITOSA GOMES foi cientificado por meio do edital
eletrônico 002150087 (ANEXO 303) em 27/08/2018. Buscando localizar o
contribuinte, e sabendo que o mesmo trabalhava no endereço Rua Costa Barros,
46, Vila Alpina, São Paulo/SP (sedes da LUINOX e INOXFLUID), esta fiscalização
enviou o TIF 01 (ANEXO 304) ao mesmo e para a surpresa desta equipe fiscal, o
TIF 01 foi devolvido conforme respectivo aviso de recebimento sob a indicação de
“mudou-se”. Pelo que consta no aviso de recebimento (ANEXO 304), o TIF 01
enviado em nome de ANTONIO FEITOSA GOMES foi devolvido pela funcionária
VANESSA RODRIGUES, a mesma que recebeu todas as intimações da INOXFLUID.
Procedemos à ciência por meio do edital eletrônico no 002869490 (ANEXO 304),
com data de ciência em 23/10/2018.
O TIF 01 foi enviado sem o respectivo anexo (TIPF). Portanto, procedeu o Fisco
com novo envio do TIF 02 (ANEXO 305) à Rua Costa Barros, 46, Vila Alpina, São
Paulo/SP. Da mesma forma, a intimação não foi recebida, conforme aviso de
recebimento (ANEXO 305), e devolvida pela mesma funcionária VANESSA
RODRIGUES. Procedemos à ciência por meio do edital eletrônico no 002869491
(ANEXO 305), com data de ciência em 23/10/2018. Para finalizar, enviamos todos
as intimações a ANTONIO FEITOSA GOMES como anexo ao TIF 02 LUINOX da
fiscalização (ANEXO 327) e que foi recebido, mas não respondido até a lavratura
do presente Auto de Infração após o prazo para resposta ao TIF 02 LUINOX.
2.3 DA DILIGÊNCIA - VALDINEIA APARECIDA GONCALVES - Por meio do
procedimento fiscal de TDPF no 08.1.11.00-2018-00199-3, diligenciamos o
contribuinte VALDINEIA APARECIDA GONCALVES, CPF 250.774.628-95, para
intimá-lo a comparecer em 31/10/2018 à DRF em Guarulhos para prestar
esclarecimentos.
Assim, foi enviado o TIPF (ANEXO 306) datado de 16/10/2018. Após três
tentativas (18/10/18, 18/10/18 e 19/10/18) dos Correios, o TIPF (ANEXO 306)
retornou conforme respectivo aviso de recebimento (ANEXO 306) com a indicação
de “NÃO PROCURADO”.
Fl. 5852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
12
Desta forma, VALDINEIA APARECIDA GONCALVES foi cientificada por meio do
edital eletrônico 003640196 (ANEXO 306) em 13/11/2018.
2.4 DA DILIGÊNCIA - ELLEN FRANCINY SILVEIRA GOMES - Por meio do
procedimento fiscal de TDPF no 08.1.11.00-2018-00198-5, diligenciamos o
contribuinte ELLEN FRANCINY SILVEIRA GOMES, CPF 313.240.818-21, para intimá-
lo a comparecer em 31/10/2018 à Delegacia da Receita Federal em Guarulhos
para prestar esclarecimentos.
Assim, foi enviado o TIPF (ANEXO 307) datado de 16/10/2018. Após três
tentativas (17/10/18, 18/10/18 e 19/10/18) dos Correios, o TIPF (ANEXO 307)
retornou conforme respectivo aviso de recebimento (ANEXO 307) com a indicação
de “NÃO PROCURADO”.
2.5 CONCLUSÃO - O contribuinte não logrou êxito em comprovar as compras e
vendas indicadas pela fiscalização e nem tampouco logrou êxito em demonstrar
que LUINOX e INOXFLUID eram entidades diferentes, autônomas e
independentes. Os Auditores-Fiscais da Receita Federal conseguiram reunir um
robusto e harmônico conjunto probatório que passamos a tratar detalhadamente.
3 DA EMPRESA INOXFLUID/LUINOX - No cadastro CNPJ das empresas INOXFLUID e
LUINOX constam as seguintes informações: Segundo o cadastro CNPJ, INOXFLUID
e LUINOX estão sediadas na Rua Costa Barros 40/46, Vila Alpina, São Paulo. Em
17/07/2018, os Auditores-Fiscais da Receita Federal compareceram à empresa
buscando localizar o suposto sócio administrador MARCOS SILVA ROCHA, CPF
261.255.728-89, da empresa INOXFLUID, no âmbito de procedimento fiscal de
diligência TDPF no 08.1.11.00-2018-00124-1.
A primeira constatação foi que a entrada ao imóvel era realizada pelo no 46, pois
no no 40 havia um portão fechado com grande ruído e fagulhas de solda em
andamento, indicando que não havia entrada e que tal espaço estaria sendo
utilizado para atividades industriais.
Conforme Termo de Constatação (ANEXO 005), os auditorees foram recebidos por
ANTONIO FEITOSA GOMES, CPF 947.016.958-15, que se apresentou como
responsável da empresa e que nos confirmou que os números 40 e 46 pertencem
ao mesmo imóvel e que são ocupados atualmente pela LUINOX. Informou que a
empresa INOXFLUID foi vendida e que desconhecia seu paradeiro. Considerando
que ANTONIO FEITOSA era o sócio administrador da empresa INOXFLUID antes da
suposta venda, os Auditores-Fiscais perguntaram como havia sido realizada tal
venda, e para quem efetivamente a mesma havia sido realizada pois o suposto
adquirente MARCOS SILVA ROCHA era um conhecido “laranja” vinculado a outras
fraudes fiscais apuradas por esta equipe fiscal. ANTONIO FEITOSA ligou
imediatamente ao advogado MARCOS ROBERTO MONTEIRO e pediu que os
Auditores-Fiscais buscassem maiores informações junto ao mesmo. Em seguida,
ANTONIO FEITOSA conduziu os Auditores-Fiscais para fora da empresa.
Fl. 5853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
13
Nos Termos de Declaração dos ex-funcionários PALOMA VIANA SENE (ANEXO
023), KARINA OLIVEIRA GOMES (ANEXO 024) e ROBERTO JIMENEZ RUIZ (ANEXO
025), bem como da contadora ADRIANA FARIAS DOS SANTOS (ANEXO 021), e do
contador SEBASTIÃO DA SILVA (ANEXO 022), além das palavras do próprio
ANTONIO FEITOSA, o imóvel abriga uma única empresa com um setor de
produção e um setor administrativo, atualmente e nos anos de 2013 e 2014. Em
Termo de Declaração (ANEXOS 021 e 022), os contadores ADRIANA e SEBASTIÃO
confirmaram que tratavam dos assuntos relativos à INOXFLUID e LUINOX no
mesmo domicílio tributário, e tratavam com as mesmas pessoas.
3.1 DOS QUADROS SOCIETÁRIOS - Os quadros societários das empresas
INOXFLUID e LUINOX são compostos por integrantes de uma mesma família:
VALDINEIA APARECIDA GONCALVES (CPF 250.774.628-95) casada com ANTONIO
FEITOSA GOMES (CPF 947.016.958-15), que possui a filha ELLEN FRANCINY
SILVEIRA GOMES (CPF 313.240.818-21). Além de MARIA LUISA DA SILVEIRA, CPF
054.659.468-90, que os depoentes afirmaram ser ex-esposa de ANTONIO FEITOSA
GOMES. Esta equipe fiscal não encontrou elementos que indiquem a participação
de MARIA LUISA DA SILVEIRA nos ilícitos perpetrados.
Apurou o Fisco que a empresa INOXFLUID foi constituída em 01/06/1998,
inicialmente na Av. Prof. Luis Ignacio Anhaia Mello, São Paulo/SP, e em
08/10/2001 alterou seu endereço cadastral para Rua Costa Barros, 46, Vila Alpina,
São Paulo/SP, conforme ANEXO 001.
Quadro societário da empresa INOXFLUID:(Fatos, informações e relatos apurados
pela Auditoria)
No quadro societário da empresa INOXFLUID, podemos verificar que os sócios
administradores ANTONIO FEITOSA GOMES e MARIA LUISA DA SILVEIRA foram
substituídos em 04/04/2014 por MARCOS SILVA ROCHA, CPF 261.255.728-89.
ANTONIO FEITOSA e MARCOS SILVA não foram localizados em seus respectivos
domicílios tributários. Por tal inconsistência cadastral, ambos atualmente estão
com seus CPFs na situação SUSPENSO.
Que consta nas GFIPs, ANTONIO FEITOSA e MARIA LUISA DA SILVEIRA estiveram
registrados na INOXFLUID como administradores de 19/10/2010 até a última GFIP
entregue em 04/10/2017: GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações
à Previdência Social competência 09/2017 (ANEXOS 191 e 192). Por outro lado,
ANTONIO FEITOSA estava registrado como “Gerentes de comercialização,
marketing e comunicação” na LUINOX desde 05/2015. Ou seja, entre 05/2015 e
09/2017, nas GFIPs, ANTONIO FEITOSA estava registrado nas duas empresas:
INOXFLUID e LUINOX.
A empresa LUINOX foi constituída em 30/10/2001, inicialmente na Rua Irmão
Maria Umbelina, no 45, Vila Industrial, São Paulo/SP.
Afirmam os auditores que o Quadro societário da empresa LUINOX: Conforme
DIRPJs entregues, a empresa esteve INATIVA em 2011 e 2012. Em 29/06/2012,
Fl. 5854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
14
conforme ficha cadastral completa da JUCESP (ANEXO 001), a empresa alterou
seu endereço cadastral na JUCESP para Rua Costa Barros, 40, Vila Alpina, São
Paulo/SP. No CNPJ, consta que a sede da empresa está nos nos 40/46 da Rua
Costa Barros. Vale ressaltar que esta alteração de endereço, conforme relato dos
contadores em Termo de Declaração (ANEXOS 021 e 022), foi realizada visando a
“reativação” da LUINOX e a “desativação” progressiva da INOXFLUID.
Os elementos demonstram que o contribuinte transvestiu a INOXFLUID para
LUINOX, sem qualquer alteração de seu processo produtivo, de seus funcionários,
da organização funcional, ou de seus produtos, como será exposto.(DIRPJ –
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica)
O quadro societário da LUINOX é composto por ELLEN FRANCINY SILVEIRA
GOMES, CPF 313.240.818-21, e VALDINEIA APARECIDA GONCALVES, CPF
250.774.628-95.
ELLEN trabalha na área comercial atendendo aos clientes, enviando orçamento e
fechando pedidos. VALDINÉIA atua na área financeira/fiscal, conforme resposta
do próprio contribuinte (pág. 6 – ANEXO 321). Os Termos de Declaração obtidos
demonstram que ELLEN e VALDINÉIA realizavam as mesmas funções, cada uma
em sua área, na INOXFLUID e na LUINOX. Em que pese passarem a ser sócias
administradoras da empresa, as decisões continuaram a ser tomadas por
ANTONIO FEITOSA, o proprietário de fato da entidade.
Segundo as GFIPs da INOXFLUID (ANEXOS 073 a 102), ELLEN e VALDINEIA foram
registradas como “Escriturários em geral, agentes, assistentes e auxiliares
administrativos” de 03/2010 a 03/2013, na empresa INOXFLUID, ao mesmo
tempo que eram sócias administradoras da LUINOX.
3.2 MARCOS SILVA ROCHA, CPF 261.255.728-89 - Por meio do procedimento fiscal
de TDPF no 08.1.11.00-2018-00123-3, em 17/07/2018, os Auditores-Fiscais da
Receita Federal compareceram no domicílio tributário de MARCOS SILVA ROCHA
localizado na Rua Floriano Peixoto Lisboa, 646, Parque Fernanda, São Paulo/SP.
Ainda apuraram os auditores que, conforme Termo de Constatação (ANEXO 018),
em 17/07/2018, o mesmo não foi localizado. O proprietário relatou em Termo de
Declaração (ANEXO 019) que MARCOS pagava um aluguel de R$ 250,00 e foi seu
inquilino por 3 ou 4 anos. MARCOS trabalhava como cozinheiro no centro de São
Paulo, e locomovia-se ao seu trabalho de ônibus. O imóvel era composto por uma
casa principal e lateralmente ao mesmo havia 4 reduzidas moradias. Estas
moradias eram alugadas pelo proprietário e MARCOS residia em uma delas.
MARCOS não morava mais no local. Assim, foi realizada a respectiva
Representação para SUSPENSÃO do CPF, executada em 25/07/2018. Desde então,
MARCOS SILVA ROCHA não atualizou seu endereço cadastral, e, por via de
consequência, não foi localizado.
Em pesquisa no sistema informatizado CNIS (ANEXO 026), constataram que os
últimos vínculos empregatícios foram nas seguintes empresas:
Fl. 5855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
15
1. PIZZ SAPORE PIZZAS LTDA, CNPJ 71.636.591/0001-36 (06/04/18 – 31/07/2018)
– trabalhando como PADEIRO – COB7 8483-05 (ANEXO 027), com salário de R$
1.400,00 (ANEXO 028).
2. PASTARELLA RESTAURANTE EIRELI, CNPJ 26.155.700/0001-49 (01/12/16 –
12/10/2017) – trabalhando como CHURRASQUEIRO – COB 5136-05 (ANEXO 029),
com salário de R$ 1.000,00 (ANEXO 030).
3. H S MOURA, CNPJ 16.669.507/0001-72 – (01/08/2016 - 29/10/2016) -
trabalhando como GARÇOM – COB 5134-05 (ANEXO 031), com salário de R$
1.000,00 (ANEXO 032).
No período de que MARCOS SILVA ROCHA foi o suposto adquirente da
INOXFLUID, em 04/04/2014 (ANEXO 026), o mesmo era funcionário da empresa
PIZZ SAPORE PIZZAS LTDA, CNPJ 71.636.591/0001-36, e atuava como GARÇOM,
COB 5134-05 (ANEXO 033), com remuneração de R$ 1.100,00 (ANEXO 034). Difícil
acreditar que o adquirente de uma indústria, absolutamente endividada, também
trabalhava como GARÇOM.
Em diligência, pelos fiscais, apuraram que: Em pesquisa nos sistemas
informatizados da RFB, constataram que MARCOS SILVA ROCHA nunca entregou
DIRPF. Em 2013, MARCOS SILVA ROCHA não apresentou movimentação
financeira, e em 2014 recebeu lançamentos a crédito em valor de R$ 30.002,00.
Em suma, MARCOS SILVA ROCHA não possui mínima capacidade econômico-
financeira para adquirir a indústria INOXFLUID que apresenta uma Dívida Inscrita
em Ativa de R$ 6.917.068,04 (ANEXO 003). É inequívoco que MARCOS SILVA
ROCHA atuou como uma “interposta pessoa (“laranja”) para se responsabilizar
por tais débitos, enquanto a família formada por ANTONIO FEITOSA, VALDINEIA e
ELLEN continua a trabalhar normalmente sob a razão social LUINOX. Todos os
Termos de Declaração acostados ao presente Auto de Infração registram
testemunhos de que a entidade INOXFLUID/LUINOX em nenhum momento
suspendeu suas atividades, ou mesmo seus funcionários foram efetivamente
demitidos. Foi uma simples “troca de roupagem” de INOXFLUID por LUINOX.
Em DIRF, o senhor MARCOS SILVA ROCHA é uma interposta pessoa conhecida,
pois consta como suposto sócio administrador das seguintes empresas:
A empresa LB COMERCIO estava sob fiscalização da equipe fiscal. No CADESP
consta que a empresa foi “cassada por prática de ato ilícito que tenha repercussão
no âmbito tributário”.
CADESP – Cadastro de Contribuintes de ICMS- A empresa ICA RIO foi fiscalizada
por esta equipe fiscal e também pela DRF Rio de Janeiro II e os procedimentos
fiscais concluíram que MARCOS SILVA ROCHA era uma interposta pessoa utilizada
pelo advogado MARCOS ROBERTO MONTEIRO. A ICA RIO foi autuada por meio do
Processo 16095-720.252/2017-33, onde consta detalhamento do papel de
MARCOS SILVA ROCHA e de MARCOS ROBERTO MONTEIRO.
Fl. 5856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
16
Em Termo de Declaração (ANEXO 020), o advogado MARCOS ROBERTO
MONTEIRO declarou aos Auditores-Fiscais que “.... e MARCOS SILVA ROCHA são
pessoas que não possuem capacidade econômica e que o declarante foi quem
forneceu crédito para que eles pudessem ingressar no mercado de sucatas.”. O
advogado foi a pessoa que ANTONIO FEITOSA ligou quando da visita dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal na empresa, conforme já relatado e como
consta no Termo de Constatação (ANEXO 005).
Enfim, pelo exposto, concluiram os auditores que MARCOS SILVA ROCHA, é uma
interposta pessoa sem capacidade econômica financeira. Quem compraria uma
empresa sem patrimônio com uma dívida em DAU de R$ 6.917.068,04 (ANEXO
003)?
3.3 DO FLUXO MIGRATÓRIO DOS TRABALHADORES DA INOXFLUID PARA A LUINOX
- Esta equipe fiscal analisou as GFIPs (ANEXOS 073 a 190) constatou, conforme
Termo de Declaração dos contadores ADRIANA e SEBASTIÃO (ANEXOS 021 e 022)
que os trabalhadores registrados na INOXFLUID foram progressivamente sendo
demitidos da INOXFLUID e posteriormente admitidos pela LUINOX.
Que segundo os Termos de Declaração dos ex-funcionários (ANEXOS 023, 024 e
025) demonstram que de fato, os funcionários da INOXFLUID continuaram a
trabalhar normalmente na empresa, nas mesmas mesas, com os mesmos quadros
organizacionais, mesmos chefes, mesmo existindo um interstício de meses entre
os registros de demissão da INOXFLUID e readmissão pela LUINOX nas GFIPs
enviadas (ANEXO 073 a 192). No ANEXO 035, relacionamos trabalhadores
demitidos da INOXFLUID e readmitidos pela LUINOX, bem como as datas de
registro enviadas pelas respectivas GFIPs da INOXFLUID e LUINOX.
Segundo o Termo de Declaração da funcionária KARINA OLIVEIRA GOMES (ANEXO
024), todos continuaram a trabalhar normalmente, mesmo após supostamente
terem sido demitidos da INOXFLUID. ROBERTO JIMENEZ RUIZ também relatou o
mesmo fato em Termo de Declaração (ANEXO 025). Não houve este interstício de
alguns meses entre a demissão da INOXFLUID e a admissão da LUINOX..
Em relação à competência 01/13, a INOXFLUID possuía 55 funcionários
registrados (ANEXO 098) e a LUINOX não possuía funcionários registrados (não
entregou GFIP). Em relação à competência 12/14, a INOXFLUID possuía 4
funcionários registrados (ANEXO 144) e a LUINOX possuía 43 funcionários
registrados (ANEXO 190). Houve uma inversão.
Que as conclusões de existir uma migração de trabalhadores da INOXFLUID para a
LUINOX foram pela sequência reiterada dos fatos. O elemento probatório é
constituído pela situação fática das admissões e demissões com o relato dos ex-
funcionários e contadores que informaram que em realidade a hierarquia era a
mesma, a empresa em si era a mesma (princípio da ENTIDADE), os funcionários
continuaram a trabalhar em suas mesmas mesas de trabalho, ou mesmos
equipamentos, realizando as mesmas atividades, respondendo aos mesmos
superiores.
Fl. 5857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
17
No ANEXO 035, os auditores relacionaram cada trabalhador, bem como sua data
de admissão e demissão nas empresas INOXFLUID e LUINOX. Fica claro que não
houve uma data entre 2013 e 2014 na qual fique efetivamente definido e claro o
fim das atividades da INOXFLUID e o início das atividades da LUINOX. Qual seria
essa data? Na realidade, a ENTIDADE continuou a trabalhar normalmente, nunca
parou, e os contadores, em doses homeopáticas realizavam ações burocráticas e
protocolavam formalidades para transformar progressivamente a INOXFLUID em
LUINOX, que continuou a utilizar a marca INOXFLUID registrada no INPI mesmo no
final do ano de 2014.
E, apuraram, que não houve uma AQUISIÇÃO de fundo de comercio ou
estabelecimento industrial (art. 133 do CTN), mas sim uma simulação, com
confusão patrimonial, inclusive da força de trabalho, entre as empresas
INOXFLUID e LUINOX, em suma, evasão fiscal para eximir a entidade INOXFLUID
de suas responsabilidades tributárias, e avocar à interposta pessoa de MARCOS
SILVA ROCHA a responsabilidade pela dívida milionária inscrita em Dívida Ativa da
União, que atualmente soma R$ 6.917.068,04 (ANEXO 003).
3.4 DOS VALORES EM NOTAS FISCAIS EMITIDAS - Ao apurar o valor de notas fiscais
emitidas, constataram que assim como ocorreu com os funcionários, os valores de
notas fiscais emitidas e recebidas gradualmente são reduzidos na INOXFLUID e
aumentados na LUINOX.
Entretanto, antes de analisar os valores emitidos e recebidos de notas fiscais pela
INOXFLUID e LUINOX, devemos destacar que a partir da saída de ANTONIO
FEITOSA GOMES do quadro societário, em 04/04/2014, sendo substituído por
uma interposta pessoa, a INOXFLUID passa a emitir milionários valores em notas
fiscais que relatam operações fictícias para beneficiar terceiras pessoas jurídicas.
Há um claro comportamento atípico.
No ano de 2013, houve a emissão de R$ 10.524.185,87. Há uma emissão adicional
quando comparada aos demais anos. No presente Termo de Verificação Fiscal,
conforme ANEXO 014, constatamos que a INOXFLUID emitiu R$ 2.001.655,01 em
valores de notas fiscais para a LUINOX em 2013, e que tais operações mercantis
foram simuladas, conforme demonstrado no curso do Termo de Verificação Fiscal.
Se subtrairmos dos R$ 10.524.185,87 os valores de notas fiscais da INOXFLUID
para a LUINOX obteremos um valor de R$ 8.522.530,86 (R$ 10.524.185,87- R$
2.001.655,01). Tal valor é mais compatível com o faturamento anual da entidade
INOXFLUID/LUINOX, pois se aproxima dos faturamentos dos demais anos.
No ano de 2014, houve a emissão de R$ 25.448.171,40. Trata-se de um valor
atípico e destoante do faturamento dos demais anos. Ao analisar o ano de 2014
em detalhe para verificar o que motivou tal distorção, constatamos que assim que
a INOXFLUID passa para o nome da interposta pessoa de MARCOS SILVA ROCHA,
em 04/04/2014, são emitidos valores expressivos em notas fiscais. Vejamos os
valores consolidados mensais em notas fiscais emitidas pela INOXFLUID e LUINOX:
Fl. 5858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
18
Os auditores constataram que, no cadastro da empresa INOXFLUID no CADESP
consta que a mesma possui Situação Cadastral como NULA. No campo ocorrência
fiscal consta “Inexistência de estabelecimento para o qual foi efetuada a inscrição
ou indicação incorreta de sua localização”. No campo Data Início da Inatividade
consta 04/04/2014. Portanto, temos que a SEFAZ10-SP, a partir de 04/04/2014,
declarou o CNPJ como NULO, e por via de consequência, suas notas fiscais foram
consideradas inidôneas. Em que pese a nulidade do CNPJ do CADESP, a equipe de
auditoria fiscal intimou o contribuinte a comprovar a realização de suas operações
de venda. O contribuinte não conseguiu comprovar a realização das operações
mercantis, sendo aplicada a respectiva multa regulamentar pela emissão de nota
fiscal de mercadoria que não saiu do seu estabelecimento (SEFAZ – Secretaria da
Fazenda Estadual).
Vale destacar que apesar do quadro societário ter sido “alaranjado”, o funcionário
MARCIO LEANDRO PEREZ continuava a enviar as informações fiscais da
INOXFLUID aos contadores ADRIANA e SEBASTIÃO, conforme Termo de
Declaração (ANEXO 021 e 022).
Consta também que mesmo após a alteração do quadro societário, ANTONIO
FEITOSA GOMES continuava como funcionário da INOXFLUID nas respectivas
GFIPs, fato que durou até a competência 09/2017 (ANEXO 192).
E, asseveram os auditores fiscais que o conjunto probatório exposto demonstra
de forma inequívoca que houve emissões de notas fiscais sem qualquer
recebimento financeiro. O contribuinte foi intimado a comprovar tais operações
mercantis sem sucesso.
DOS CONTADORES - Nos anos de 2013 e 2014, as empresas INOXFLUID e LUINOX
tinham o mesmo escritório de contabilidade: ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE
SANTO ANTONIO LTDA, CNPJ 43.233.253/0001-18. As declarações eram entregues
pelos contadores SEBASTIAO DA SILVA, CPF 654.263.478-91, e ADRIANA FARIAS
DOS SANTOS, CPF 166.533.968-35, mesmo após a alteração do quadro societário
ocorrido no dia 04/04/2014.
4.1 ADRIANA FARIAS DOS SANTOS, CPF 166.533.968-35 Por meio do
procedimento fiscal de TDPF no 08.1.11.00-2018-00187-0, diligenciaram a
contadora ADRIANA, que compareceu na DRF Guarulhos em 18/10/2018 para
prestar os esclarecimentos registrados em Termo de Declaração (ANEXO 021).
ADRIANA também entregou e-mails que comprovam que tratava das questões da
INOXFLUID até agosto/2017, inclusive reportando-se à ANTONIO FEITOSA GOMES.
ADRIANA entregou mensalmente as declarações de DCTF da empresa INOXFLUID
(ANEXOS 291 a 296) a partir do mês referência de junho/12 (ANEXO 297) até
maio/17 (ANEXO 302), mesmo ciente que ANTONIO FEITOSA havia sido
substituído por MARCOS SILVA ROCHA em 04/04/2014. Nas DCTFs referentes a
junho/12 (ANEXO 297) até janeiro/14 (ANEXO 298), o campo “Representante da
Pessoa Jurídica” e “Responsável pelo Preenchimento” foi preenchido da seguinte
forma: Nas DCTFs referentes a fevereiro/12 (ANEXO 299) até maio/17 (ANEXO
Fl. 5859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
19
302) o campo “Representante da Pessoa Jurídica” e “Responsável pelo
Preenchimento” foi preenchido da seguinte forma:
Questionam os auditores que se a empresa foi “vendida” como alegado pelo
contribuinte, porque então a contadora continuou a entregar as DCTFs até maio
de 2017?
Respondemos. As declarações foram entregues porque havia uma certeza de que
a empresa não foi vendida, mas sim “alaranjada”. Outra prova inequívoca de que
não houve qualquer venda, são os e-mails apresentados pela contadora ADRIANA
FARIAS DOS SANTOS. Por exemplo, em e-mail (pág. 8 – ANEXO 021) enviado em
21/08/2017 comunicando a ANTONIO FEITOSA GOMES que: “Informamos que a
partir de hoje não conseguimos entregar nenhuma obrigação federal da
INOXFLUID pois a procuração eletrônica que tinha em meu nome foi expirada. ”.
Ou seja, até agosto de 2017 a contadora se reportava a ANTONIO FEITOSA
GOMES e não ao suposto dono da INOXFLUID, o garçom MARCOS SILVA ROCHA.
Inclusive, fato marcante, é que a INOXFLUID entregou em 30/05/2016, sua ECD –
Escrituração Contábil Digital relativa ao ano calendário 2015, com HASH
DB4B88100FF0ED1A306DD9A171DE82C8147F3ABF, pelos mesmos contadores
que em Termo de Declaração afirmaram aos Auditores-Fiscais que nunca
conheceram o suposto dono da empresa MARCOS SILVA ROCHA? Portanto,
concluem que a fraude seria inequívoca.
Em relação à LUINOX, já visando a reativação do CNPJ, ADRIANA enviou a
primeira DCTF em dezembro/2012. Desde então, ADRIANA vem enviando
mensalmente a DCTF da LUINOX. Em Termo de Declaração (ANEXO 021),
ADRIANA relatou as seguintes informações aos Auditores-Fiscais da Receita
Federal:
- Que ANTONIO FEITOSA manifestou ao escritório de contabilidade o desejo de
deixar de trabalhar com a INOXFLUID e passar a trabalhar com a LUINOX.
- Que não conhece pessoalmente ELLEN FRANCINY SILVEIRA GOMES.
- Que o funcionário da empresa INOXFLUID/LUINOX de nome MARCIO LEANDRO
PEREZ era o responsável por enviar ou levar as informações ao escritório de
contabilidade.
- Que em relação à INOXFLUID, não recebia extratos bancários ou outros
documentos, apenas as notas fiscais.
- Que se recorda de uma reunião entre ANTONIO FEITOSA, VALDINÉIA, MARCIO
LEANDRO, a depoente e o contador SEBASTIÃO na sede da empresa. Em tal
reunião ANTONIO FEITOSA se manifestou para passar a operar pela LUINOX.
Segundo a depoente, na reunião relataram que a INOXFLUID no momento não
poderia honrar com todos os compromissos naquele momento e que, portanto, a
solução seria operar por meio da LUINOX.
Fl. 5860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
20
- Que durante a reunião que ocorreu na sede da empresa INOXFLUID sempre
teve a ideia de uma continuidade entre as empresas INOXFLUID e LUINOX. Que os
funcionários continuaram os mesmos. Que não havia uma atmosfera de demissão
de funcionários e encerramento da atividade das empresas, apenas a migração
dos mesmos funcionários e a continuidade das mesmas atividades por meio da
LUINOX.
- Que quando questionada a respeito da participação nas decisões de VALDINEIA,
tem a impressão de que ela participava das decisões, porém as vontades de
ANTONIO FEITOSA prevaleciam.
- Que percebeu que a empresa praticava a “compra” de notas fiscais e orientava
VALDINEIA em relação a tais condutas, no sentido de evitá-las.
- Que ao longo de 2013, a INOXFLUID foi deixando de operar. - MARCIO era um
funcionário de confiança responsável por informar os dados da INOXFLUID ao
escritório de contabilidade.
- Que desconhece o nome do sócio administrador da INOXFLUID que substituiu
ANTONIO FEITOSA no quadro societário da INOXFLUID.
- Que a respeito das DCTFs da INOXFLUID, enquanto a empresa continuava
mandando as informações, a depoente continuava escriturando as mesmas. Que
por consideração ao seu cliente ANTONIO FEITOSA, a depoente continuou a
escriturar as informações da INOXFLUID, mesmo não conhecendo o novo dono da
empresa.
- Que mesmo após a alteração contratual da INOXFLUID, MARCIO continuou a
entregar as notas fiscais da INOXFLUID e que os honorários relativos a tais
serviços estavam abrangidos pelos valores pagos pela LUINOX. Afirma que a
continuidade dos serviços relativos à INOXFLUID se deu porque não queria perder
seu cliente ANTONIO FEITOSA.
- Que mesmo após a alteração contratual da INOXFLUID, os contatos
permaneciam os mesmos: MARCIO e ANTONIO FEITOSA.
- Que percebeu nos registros contábeis que o patrimônio da INOXFLUID foi, ao
longo do tempo, migrando para a LUINOX. Que se recorda que a migração do
ativo foi sendo feita aos poucos, que não foi feito tudo de uma vez. - Que os
números 40 e 46 são um imóvel só. Que não há divisão predial no imóvel. Que no
segundo andar fica a parte administrativa da empresa, incluindo o escritório de
ANTONIO FEITOSA e VALDINEIA. Na parte de baixo fica a produção.
- Que agora já acostumaram a se referir à empresa como LUINOX, mas que até há
pouco tempo ainda se referiam ao cliente como INOXFLUID, sendo na prática é a
mesma empresa, mesmo clientes e mesmas pessoas de contato.
4.2 SEBASTIAO DA SILVA, CPF 654.263.478-91 - Por meio do procedimento fiscal
de TDPF no 08.1.11.00-2018-00188-8, diligenciaram o contador SEBASTIÃO, que
compareceu na DRF Guarulhos em 18/10/2018 para prestar os esclarecimentos
Fl. 5861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
21
registrados em Termo de Declaração (ANEXO 022). SEBASTIÃO entregou
mensalmente as declarações de GFIP da empresa INOXFLUID a partir do mês
referência de julho/12 (ANEXO 085) até outubro/17, mesmo ciente que ANTONIO
FEITOSA havia sido substituído por MARCOS SILVA ROCHA em 04/04/2014. E,
questionam: "Ora se a empresa foi “vendida” como alegado pelo contribuinte,
porque então o contador continuou a entregar as GFIPs até novembro de 2017?" -
Respondem:. As declarações foram entregues porque havia uma certeza de que a
empresa não foi vendida, mas sim “alaranjada”.
Em relação à LUINOX, SEBASTIÃO enviou a primeira GFIP relativa a competência
de fevereiro/2013 (ANEXO 145). Desde então, SEBASTIÃO vem enviando
mensalmente a GFIP da LUINOX. Em Termo de Declaração (ANEXO 022),
SEBASTIÃO confirmou as declarações de ADRIANA e ainda relatou as seguintes
informações aos Auditores-Fiscais da Receita Federal:
- Que sua filha trabalhava na INOXFLUID e que por intermédio da mesma soube
que ANTONIO FEITOSA buscava um novo escritório de contabilidade.
- Que a assumiu a contabilidade da INOXFLUID e que ANTONIO FEITOSA propôs
reativar o CNPJ da LUINOX, que estava INATIVO.
- Que quando perguntado sobre as declarações de GFIP entregues até setembro
de 2017 em nome da INOXFLUID, afirmou que o dono da empresa era ANTONIO
FEITOSA e que os documentos eram entregues pelo funcionário MÁRCIO.
- Que no período dos anos de 2013 e 2014 quando ia na INOXFLUID e quando ia
na LUINOX na maior parte das vezes era atendido pelo funcionário MARCIO
LEANDRO PEREZ, mas quem tomava as decisões era ANTONIO FEITOSA.
- Que ANTONIO FEITOSA detém o poder decisório a respeito dos assuntos de
ambas as empresas, INOXFLUID e LUINOX.
- Que a LUINOX era uma empresa que estava INATIVA e que a pedido de
ANTONIO FEITOSA o escritório do depoente atualizou a empresa LUINOX, para
que pudesse passar a funcionar as duas empresas LUINOX e a INOXFLUID.
- Que não sabe para quem a INOXFLUID foi vendida.
- Que ANTONIO FEITOSA era quem decidia rescindir o contrato de trabalho dos
funcionários da INOXFLUID e que ANTONIO FEITOSA também decidia contratar os
mesmos funcionários na LUINOX.
- Que MARCIO LEANDRO PEREZ enviava as informações trabalhistas das empresas
INOXFLUID e LUINOX.
- Que quando questionado a respeito do PATRIMÔNIO de ambas as empresas, o
depoente entende que se trata de uma coisa só. Que se localizam todos no
mesmo local físico e que é tudo uma coisa só.
Fl. 5862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
22
- Que no período em que prestava serviços concomitantemente para a INOXFLUID
e LUINOX, as mensalidades eram pagas por ANTONIO FEITOSA, e que sua esposa
VALDINÉIA operacionaliza tais pagamentos.
- Que quando questionado a respeito da reunião da LUINOX, não soube informar
se era a sede da empresa LUINOX ou INOXFLUID. Não soube informar em qual
empresa foi realizada a reunião porque para o depoente tudo era uma coisa só.
- Que se recorda que participou da reunião na qual participaram o depoente e
ADRIANA FARIAS DOS SANTOS por parte do escritório de contabilidade e por
parte da empresa ANTONIO FEITOSA, sua esposa VALDINÉIA e o funcionário de
confiança MARCIO LEANDRO PEREZ.
- Que VALDINEIA sempre foi a responsável pela parte financeira de ambas
empresas:
INOXFLUID e LUINOX.
5 DO EX-FUNCIONÁRIOS - Como o objetivo de detalhar como as empresas
INOXFLUID e LUINOX operavam concomitantemente em 2013 e 2014, foram
diligenciados alguns exfuncionários que formalmente foram contratados pela
INOXFLUID e LUINOX e que compareceram à Delegacia da Receita Federal em
Guarulhos para prestar esclarecimentos.
5.1 PALOMA VIANA SENE, CPF 293.611.878-64 - Por meio do procedimento fiscal
de TDPF no 08.1.11.00-2018-00184-5, diligenciaram a ex-funcionária PALOMA
VIANA SENE, CPF 293.611.878-64, que compareceu na DRF Guarulhos em
10/10/2018 para prestar os esclarecimentos registrados em Termo de Declaração
(ANEXO 023).
Conforme os registros do CNIS (ANEXO 036), PALOMA foi contratada pela
INOXFLUID em 01/11/2012 e demitida em 01/04/2013. Foi recontratada em
12/08/2013 pela LUINOX e demitida em 27/08/2013. Em suma, PALOMA
trabalhou nas duas empresas. Em Termo de Declaração (ANEXO 023), PALOMA
confirmou que INOXFLUID e LUINOX eram uma mesma empresa comandada por
ANTONIO FEITOSA, e ainda relatou as seguintes informações aos Auditores-Fiscais
da Receita Federal:
- Após relatar as empresas nas quais trabalhou, relatou que “... após esse período
trabalhou na empresa INOXFLUID ou LUINOX não soube precisar, mas lembra que
o dono era o Sr.
FEITOSA”.
- Que trabalhava como vendedora de produtos e que se reportava ao Sr. FEITOSA.
- Que quando negociava descontos, era o Sr. FEITOSA que autorizava, tanto na
INOXFLUID como na LUINOX.
- Que ELLEN trabalhava na área comercial, mas que não tinha poder de decisão.
Era uma vendedora como outra, ou como a própria depoente.
Fl. 5863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
23
- Que havia “fofocas” de que a empresa estaria em nome de ELLEN.
- Que no contato com os clientes, no catálogo, no cartão a identificação não tem
certeza se era da INOXFLUID ou LUINOX. A única certeza era que o e-mail estava
em nome da INOXFLUID.
- Informou que a INOXFLUID e a LUINOX estavam no mesmo endereço e que era
a mesma coisa.
Que dependendo do pedido saia em nome da INOXFLUID ou LUINOX.
- Que saiu da INOXFLUID em 01/04/2014 porque precisou fazer uma cirurgia no
maxilar. O Sr. FEITOSA pediu para a depoente voltar em 12/08/2013. No retorno,
não sabe precisar se foi recontratada pela INOXFLUID ou LUINOX, mas acha que
foi LUINOX.
- Que quando voltou a trabalhar, voltou para o mesmo endereço, utilizando a
mesma estação de trabalho, mesma cadeira, mesmo computador, rotina, que não
tem certeza mas acha que foi o mesmo e-mail, mesmos contatos, mesmo gerente,
na maioria os mesmos funcionários, mesma hierarquia dentro da empresa, em
resumo era a mesma rotina.
- Que quando atendia o telefone, em geral atendia como INOXFLUID, mas ora
atendia como LUINOX também.
- Que para o grupo de vendas, não havia diferença entre as empresas. Que quem
mandava e desmandava dentro da empresa era FEITOSA. Que ELLEN ficava na sala
de vendas com os outros vendedores da empresa.
- Que não havia nenhuma separação entre as empresas INOXFLUID e LUINOX, e
que os nos 40 e 46 eram a mesma empresa.
- Que VALDINÉIA trabalhava na parte administrativa fiscal, com emissão de notas
fiscais das empresas INOXFLUID e LUINOX.
- Que FEITOSA era quem entrevistava os funcionários na admissão e na demissão.
- A depoente afirma que o ambiente de trabalho era muito tenso por conta da
postura do Sr. FEITOSA. Que em geral ele era uma pessoa bastante grosseira,
hostil e autoritária. Que constatou essa postura do Sr. FEITOSA nos dois períodos
em que trabalhou na empresa.
5.2 KARINA OLIVEIRA GOMES - Por meio do procedimento fiscal de TDPF no
08.1.11.00-2018-00196-9, diligenciaram a ex-funcionária KARINA OLIVEIRA
GOMES, CPF 414.851.038-19, que compareceu nesta DRF Guarulhos em
30/10/2018 para prestar os esclarecimentos registrados em Termo de Declaração
(ANEXO 024).
Conforme os registros do CNIS (ANEXO 037), KARINA foi contratada pela
INOXFLUID em 03/01/2013 e demitida em 07/06/2013. Foi recontratada em
10/06/2013 pela LUINOX e demitida em 17/06/2016. Em suma, KARINA trabalhou
nas duas empresas. Em Termo de Declaração (ANEXO 024), KARINA confirmou
Fl. 5864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
24
que INOXFLUID e LUINOX eram uma mesma empresa comandada por ANTONIO
FEITOSA, e ainda relatou as seguintes informações aos senhores Auditores-Fiscais
da Receita Federal:
- Que trabalhava na sala onde ficava a administração da empresa no segundo
andar, com VALDINEIA e MARCIO LEANDRO PERES, e também com MICHELE
MOTA, e MAYARA.
- Que entre suas atividades, era responsável por dar entrada em notas fiscais.
Preenchia a planilha com as notas fiscais de entrada, recebia os arquivos XML dos
fornecedores e repassava os dados para a contadora ADRIANA da contabilidade.
- Que no período de 2013 e 2014, processava as notas fiscais de ambas as
empresas INOXFLUID e LUINOX. Que sabia que aos poucos estavam desativando a
INOXFLUID.
- Que a depoente ouviu diretamente de MARCIO LEANDRO e de ANTONIO
FEITOSA que a INOXFLUID estava falida e por este motivo estavam começando a
trabalhar com a LUINOX.
- Que as principais decisões eram dadas por ANTONIO FEITOSA, sendo um dos
principais implementadores destas MARCIO LEANDRO.
- Apesar da INOXFLUID ter sido substituída pela LUINOX, não percebeu qualquer
alteração no local de trabalho, na hierarquia ou nos processos de trabalho.
- Que sabe que “compravam” notas fiscais para abater imposto e que tal fato era
falado abertamente dentro do setor. Que estas notas chegavam mais do meio
para o fim do mês.
Mas que em determinado momento MARCIO sugeriu dar entrada nas notas fiscais
compradas durante todo o mês para não chamar a atenção.
- A contadora ADRIANA ligou por diversas vezes na empresa chamando a atenção
pela emissão das notas fiscais “compradas”.
- Que as notas fiscais “compradas” eram as de maior valor em relação as notas
normais.
- Que quando questionada a respeito das empresas METALPAPER e IG
COMERCIAL, a depoente afirma saber que se tratam de empresas que vendiam as
notas fiscais para a LUINOX.
- Que as notas fiscais compradas eram passadas à depoente pelo MARCIO. Que
quem negociava estas notas era MARCIO e ANTONIO FEITOSA. Que escutava
conversas entre MARCIO e ANTONIO FEITOSA falando que no mês vigente
precisavam de um valor X de nota fiscal. Que então ANTONIO FEITOSA
concordava e então era feita a compra das notas fiscais naquele valor.
- Que a situação de compra de notas fiscais era de conhecimento geral do setor,
inclusive de VALDINEIA (esposa de ANTONIO FEITOSA), mas que em determinado
Fl. 5865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
25
momento MARCIO e ANTONIO FEITOSA passaram a conversar a respeito do
assunto de forma mais privada em salas fechadas e separadas.
- Que a depoente soube de uma reunião na empresa em que ELLEN brigou com
ANTONIO FEITOSA porque não queria seu nome sujo.
- Relatou que os funcionários LUIS CARLOS TEIXEIRA MORAES, MICHELLE CRISTINA
MOTA DA SILVA, MAYARA EVANGELISTA MATOS, VANESSA RODRIGUES DE
OLIVEIRA, ALEXANDRE MARTINS DOS SANTOS, HUMBERTO RODRIGO LIMA,
ANDRE SOUZA PONTES, CICERO DE ALMEIDA LEITE, JOSE ORLANDO MOREIRA
COSTA, JOSE ALÉCIO DE VIEIRA NOVAIS, ROBERTO JIMENEZ RUIZ apesar de serem
demitidos pela INOXLFUID e recontratados pela LUINOX meses depois nas datas
constantes do Termo de Declaração (ANEXO 024) , de fato, os funcionários
continuaram a trabalhar normalmente sem qualquer interstício ou suspensão das
atividades.
- Que apesar de não se recordar dos demais nomes dos funcionários, a depoente
afirma que todos os funcionários que trabalhavam na INOXFLUID e que foram
recontratados pela LUINOX, todos continuaram trabalhando normalmente e
continuamente apesar do interstício sem o devido registro.
- A depoente relatou que os funcionários eram humilhados pelo dono da empresa
ANTONIO FEITOSA GOMES, citando diversos exemplos no Termo de Declaração
(ANEXO 024).
- Que o dono da empresa, tanto na época da INOXFLUID quanto na época da
LUINOX era ANTONIO FEITOSA, e que VALDINEIA era responsável pelo financeiro
da empresa e que na área comercial o responsável LUIS CARLOS TEIXEIRA MORAIS
respondia a ANTONIO FEITOSA que era seu chefe.
5.3 ROBERTO JIMENEZ RUIZ - Por meio do procedimento fiscal de TDPF no
08.1.11.00-2018-00197-7, diligenciaram o ex-funcionário ROBERTO JIMENEZ RUIZ,
CPF 044.941.498-10, que compareceu na DRF Guarulhos em 31/10/2018 para
prestar os esclarecimentos registrados em Termo de Declaração (ANEXO 025).
Conforme os registros do CNIS (ANEXO 038), ROBERTO foi contratado pela
INOXFLUID em 03/05/2005 e demitido em 19/09/2013. Foi recontratado em
03/02/2014 pela LUINOX e demitido em 14/06/2016. Em suma, ROBERTO
trabalhou nas duas empresas. Em Termo de Declaração (ANEXO 025), ROBERTO
confirmou que INOXFLUID e LUINOX eram uma mesma empresa comandada por
ANTONIO FEITOSA, e ainda relatou as seguintes informações aos senhores
Auditores-Fiscais:
- Que seu chefe na INOXFLUID era o próprio dono da empresa ANTONIO FEITOSA
GOMES. QUE quando mudou o nome para LUINOX continuou se reportando a
ANTONIO FEITOSA GOMES.
- Que existia um clima pesado na empresa por causa do gênio do dono da
empresa ANTONIO FEITOSA GOMES.
Fl. 5866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
26
- Que quando questionado se deixou de trabalhar na empresa durante o período
de 19/09/2013 à 03/02/2014, o depoente informa que não, que continuou a
trabalhar normalmente.
- Que quando a razão social mudou para a LUINOX, apesar da alteração,
continuou no mesmo local de trabalho, continuou a trabalhar com o mesmo
computador, respondia à mesma pessoa, os funcionários continuaram os
mesmos.
- Que VALDINEIA no financeiro e ELLEN no comercial continuaram
desempenhando as mesmas funções após a mudança.
- Que no dia-a-dia, LUIS MORAIS gerenciava a parte comercial, mas quem tinha a
última palavra, quem mandava era de fato ANTONIO FEITOSA GOMES. Que em
relação a um desconto ou uma negociação específica quem autorizava era
ANTONIO FEITOSA GOMES.
- Que em relação à filha ELLEN, também se reportava a ANTONIO FEITOSA GOMES
e não o contrário.
- Relatou que os funcionários LUIS CARLOS TEIXEIRA MORAES, MICHELLE CRISTINA
MOTA DA SILVA, MAYARA EVANGELISTA MATOS, ALEXANDRE MARTINS DOS
SANTOS, HUMBERTO RODRIGO LIMA, ANDRE SOUZA PONTES, CICERO DE
ALMEIDA LEITE, JACK SANTANA DOS SANTOS, MÁRCIO XAVIER DIAS, MÁRCIO
LEANDRO PERES, JOÃO NILTON OLIVEIRA SILVA, GENÁRIO LAURENTINO DA SILVA,
apesar de serem demitidos pela INOXLFUID e recontratados pela LUINOX meses
depois nas datas constantes do Termo de Declaração (ANEXO 025) , de fato, os
funcionários continuaram a trabalhar normalmente sem qualquer interstício ou
suspensão das atividades.
- Que a parte de notas fiscais era toda com a VALDINEIA. Que quem trabalhava
junto com ela era a MICHELLI e a MAYARA. - Descreveu em Termo de Declaração
(ANEXO 025) resumidamente o processo produtivo e o parque fabril necessário
para a produção das mercadorias.
- Que o depoente afirma ter desenhado o layout da fábrica. Que apesar de o
número predial se referir aos números 40 a 46, logo quando o depoente entrou
na empresa, perto do ano de 2005 foi o responsável por desenhar o layout da
empresa e que para tanto utilizou todo o espaço, utilizando inclusive rampas de
acesso. QUE afirma que não há qualquer separação predial no ambiente interno
da empresa. Vale destacar que tal afirmação confronta com a alegação do
contribuinte.
6 DAS DILIGÊNCIAS FISCAIS NOS CLIENTES - Foram realizadas diligências fiscais em
clientes que receberam suas mercadorias acobertadas por notas fiscais emitidas
pelos dois CNPJs: INOXFLUID INDUSTRIA MECÂNICA LTDA, CNPJ 02.601.675/0001-
11, e LUINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA, CNPJ
04.800.633/0001-35.
Fl. 5867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
27
A escolha de empresas adquirentes da INOXFLUID e da LUINOX visava, sob a
perspectiva do cliente, constatar se de fato houve uma reorganização societária
para fins negociais visualizada pelo contribuinte, com segregações de funções, ou
mesmo de tipos de produtos atendidos pela LUINOX e que não são atendidos pela
INOXFLUID, ou até mesmo o envolvimento das empresas em projetos distintos,
sendo ora atendidos por uma empresa e ora por outra. Entretanto, o conjunto
probatório é cristalino, não deixa dúvidas. Estamos perante uma grosseira fraude
fiscal. Serão apresentadas provas diretas, em sua maioria, e também provas
indiretas, que demonstram que os funcionários orientavam seus clientes que a
partir de determinada data a LUINOX substituiria a INOXFLUID, CNPJ que foi
“alaranjado” em 04/04/2018. Havia inclusive uma confusão de logotipos. Os
próprios funcionários utilizavam como assinatura logotipo da INOXFLUID e da
LUINOX nas mesmas mensagens, justamente para indicar ao cliente que a
ENTIDADE era a mesma. Até os catálogos apresentavam os dois logotipos.
Nenhuma empresa cliente se manifestou no sentido de que a LUINOX não era
mesma entidade da INOXFLUID. Todas se manifestaram ao Fisco relatando que
tratavam com os mesmos funcionários, com os mesmos produtos e que inclusive
se utilizavam do mesmo e-mail com @inoxfluid.com.br.
Foram diligenciadas pela Auditoria Fiscal os seguintes clientes: - 3M DO BRASIL
LTDA, CNPJ 45.985.371/0001-08; - BASF SA, CNPJ 48.539.407/0001-18; -
CITROSUCO S/A AGROINDUSTRIA, CNPJ 33.010.786/0001-87; - COLGATE
PALMOLIVE INDUSTRIAL LTDA, CNPJ 03.816.532/0001-90; - DANONE LTDA, CNPJ
23.643.315/0001-52; -
MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS, CNPJ 52.502.507/0001-47; - YAKULT S/A.
INDUSTRIA E COMERCIO, CNPJ 60.723.061/0001-09; A Fisclaização destaca que os
clientes diligenciados são grandes empresas que possuem boa reputação no
mercado. Todas as empresas receberam os mesmos quesitos, conforme exemplo
ANEXO 193, nos quais esta equipe fiscal solicitava os seguintes documentos:
1. Operações com a INOXFLUID – cadastro, pessoa física que se apresentava como
responsável, comprovantes de pagamentos, placas dos veículos de entrega e
mensagens eletrônicas (e-mails).
2. Operações com a LUINOX – cadastro, pessoa física que se apresentava como
responsável, comprovantes de pagamentos, placas dos veículos de entrega e
mensagens eletrônicas (e-mails).
Também foi solicitado que a empresa respondesse aos seguintes quesitos:
3. As empresas INOXFLUID e LUINOX possuíam o mesmo catálogo de produtos?
Em caso negativo, indicar quais eram as principais diferenças.
4. Os códigos dos catálogos da INOXFLUID eram os mesmos da LUINOX?
5. O contribuinte já chegou a adquirir produtos da LUINOX utilizando catálogo da
INOXFLUID?
Fl. 5868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
28
6. A empresa LUINOX já entregou produtos da INOXFLUID?
7. Descrever sumariamente como se realizaram os procedimentos de compra das
mercadorias do ANEXO I da empresa INOXFLUID.
8. Em relação ao item 3, informar se houve diferença de procedimento em relação
às aquisições de mercadorias constantes do ANEXO II da empresa LUINOX. Se for
o mesmo procedimento, informar simplesmente “o mesmo”.
9. Em algum momento o contribuinte se deu conta que INOXFLUID e LUINOX
eram empresas diferentes, ou o fornecedor sempre se apresentou como se fosse
uma única empresa?
10. Genericamente, havia diferenças entre a INOXFLUID e a LUINOX, sob a
perspectiva do contribuinte acima qualificado? Quais?
11. Identificar a pessoa física responsável pelo conteúdo da resposta à presente
intimação e identificar a pessoa física responsável pelas operações de compra do
ANEXO I e do ANEXO II.
Foram diligenciados alguns clientes do contribuinte com o objetivo de obter
maiores informações sobre as operações mercantis realizadas com a INOXFLUID e
LUINOX. Entre os documentos e respostas (ANEXOS 194 a 207) apresentados pela
empresa COLGATE PALMOLIVE, destacamos as seguintes informações:
1. O responsável pela empresa INOXFLUID era o mesmo responsável pela
empresa LUINOX: ANTONIO FEITOSA (págs. 26 e 27 do ANEXO 194).
2. O vendedor técnico da empresa INOXFLUID era o mesmo vendedor técnico da
empresa LUINOX: LUIS MORAIS (págs. 26 e 27 do ANEXO 194).
3. Nos cadastros das empresas INOXFLUID e LUINOX junto à COLGATE PALMOLIVE
constam os mesmos dados para: - Fax Number (11) 2813-4888 (págs. 5 e 8 do
ANEXO 207).
- Accounts Receivable Email: morais@inoxfluid.com.br (págs. 6 e 9 do ANEXO
207).
Ressaltamos que no cadastro da LUINOX consta o contato
morais@inoxfluid.com.br 4. Fato que obviamente se repetirá nos demais clientes,
as notas fiscais emitidas pela LUINOX e INOXFLUID possuíam os mesmos telefones
de contato: (11) 2813-4888.
5. A COLGATE informou que seu departamento de compras da foi avisado pela
área comercial da INOXFLUID “que a empresa mudaria de Razão Social e CNPJ”, e
que a partir deste momento começaram a ser atendidos pela LUINOX (págs. 28 e
29 do ANEXO 194).
6. A COLGATE teve acesso apenas ao catálogo da INOXFLUID e que não recebeu
ou acessou o catálogo da LUINOX. A empresa informou que “os materiais
continuaram com a mesma especificação técnica. Portanto, trata-se dos mesmos
produtos” (págs. 28 ANEXO 194).
Fl. 5869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
29
7. A COLGATE informou que não houve qualquer alteração de procedimentos na
mudança de INOXFLUID para LUINOX. Informou que apenas houve alteração da
razão social e do CNPJ (págs. 28 e 29 do ANEXO 194).
As respostas dos clientes que se manifestam que o responsável ANTONIO FEITOSA
era o mesmo para ambas as empresas, que havia apenas o catálogo da INOXFLUID
e que o mesmo era utilizado para a realização dos pedidos porque eram os
mesmos produtos. A COLGATE reitera algumas vezes que foi avisada pela
INOXFLUID que “a empresa mudaria sua razão social e CNPJ”. Na verdade, a
expressão “empresa” não foi bem aplicada, pois é sabido que cada empresa
possui um CNPJ.
Assim como apurado em outro procedimento fiscal TDPF no 08.1.11.00-2018-
00179-9, realizado em desfavor de CITROSUCO S/A AGROINDUSTRIA, CNPJ
33.010.786/0001-87, diligenciaram o contribuinte com o objetivo de obter
maiores informações sobre as operações mercantis realizadas com a INOXFLUID e
LUINOX. Entre os documentos e respostas (ANEXO 209) apresentados pela
empresa CITROSUCO, destacam-se as informações:
1. As mesmas pessoas se apresentavam como funcionários da INOXFLUID e
LUINOX.
Indicou os seguintes funcionários: LUIZ MORAIS (Departamento Comercial),
ELIANE SOUZA (Vendas Técnicas) e DALVA PANTOJA (Vendas Técnicas) (págs. 5 e 6
do ANEXO 209).
2. Os procedimentos de venda da INOXFLUID e da LUINOX eram exatamente os
mesmos. (pág. 7 do ANEXO 209).
3. Que “... a CITROSUCO obteve ciência da alteração cadastral, ou seja, que a
INOXFLUID passaria a ter nova razão social (LUINOX). Não nos foi informado
qualquer mudança com relação aos procedimentos de compra e fornecimento de
produtos à Citrosuco.” (pág. 8 do ANEXO 209).
4. Que foi enviado um e-mail em 14/03/2013 à CITROSUCO informando que
“houve uma alteração no Contrato Social da INOXFLUID, passando a ter a nova
razão social:
LUINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES, e que a partir de então
todas as Notas Fiscais seriam emitidas em nome da LUINOX (pág. 7 do ANEXO
209).
5. Para respaldar sua manifestação o contribuinte apresentou diversas mensagens
eletrônicas, inclusive a fatídica mensagem enviada pela entidade
INOXFLUID/LUINOX em 14/03/13 e indicada abaixo (pág. 43 – ANEXO 209), onde
consta expressamente que “Ficando a INOXFLUID somente como nome fantasia”.
Tal mensagem foi reiterada em 08/04/2013 (pág. 42 – ANEXO 209):
6.
Mensagem
datada
de
23/08/2013
enviada
por
ELIANE
SOUZA
(eliane@inoxfluid)
Fl. 5870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
30
para o funcionário Remilson Fernandes Neto (pág. 23 – ANEXO 209). Em sua
assinatura, ELIANE utiliza a empresa INOXFLUID, sem qualquer indicação da
empresa LUINOX:
7. Cotação no 1599/13 enviada em 23/08/13, em anexo à mensagem citada
anteriormente, foi enviada com a identificação da empresa INOXFLUID,
novamente, sem qualquer indicação da LUINOX (pág. 24 – ANEXO 209):
8. Ainda em relação à cotação enviada, supostamente por INOXFLUID, verificamos
que os 4 itens abaixo indicados possuem respectivamente valores unitários de R$
12,25, R$ 33,70, R$ 41,00 e R$ 14,90.
9. Ao verificarmos a única nota fiscal no 16631 emitida em 02/09/2013 pela
INOXFLUID em nome da CITROSUCO, que possuía apenas um item, não
localizamos tais mercadorias. Entretanto, ao analisarmos as notas fiscais emitidas
pela LUINOX, localizamos a nota fiscal no 1607 (ANEXO 210), com chave
35130904800633000135550010000016071000003867, emitida em 03/09/2013,
que acobertava justamente a cotação enviada pela INOXFLUID, nos mesmos
valores unitários. Reiteramos, a nota fiscal foi emitida pela LUINOX:
10. Contribuinte apresentou diversas mensagens eletrônicas (págs. 23 a 28, 32, 36
a 37 -
ANEXO 209), datadas de 23/08/13, 05/12/13 e 04/09/14 nas quais a funcionária
ELIANE DE SOUZA BEZERRA, CPF 226.462.168-07, se apresentava ao cliente com
as seguintes assinaturas:
11. A funcionária ELIANE DE SOUZA BEZERRA se apresentava como sendo da
empresa INOXFLUID, mas nunca foi registrada pela por esta. Segundo o CNIS
(ANEXO 211), a funcionária foi admitida pela empresa LUINOX em 16/01/2014.
Apesar disso, a funcionária utilizou o e-mail com o domínio @inoxfluid, antes e
após 16/01/2014, além de informar o site da empresa como sendo
www.inoxfluid.com.br e skype como sendo elaine.inoxfluid.
12. Contribuinte apresentou diversas mensagens eletrônicas (págs. 28 a 31, 33 a
35 -
ANEXO 209), datadas de 22/07/13, 05/08/13, 10/07/2014, 03/09/2014, 04/09/14,
nas quais o funcionário LUIS CARLOS TEIXEIRA MORAIS, CPF 262.621.018-88, se
apresentava ao cliente com a seguinte assinatura:
13. Segundo o CNIS (ANEXO 212), o funcionário LUIS CARLOS TEIXEIRA MORAIS foi
admitido pela INOXFLUID em 13/03/2009 e demitido em 08/03/2013, então
admitido pela LUINOX em 06/01/2014 e demitido em 09/08/2017. Entretanto, os
e-mails demonstram que o mesmo se utilizava do e-mail com domínio @inoxfluid,
mesmo no período que não estava registrado em nenhuma das empresas,
demonstrando que as admissões/demissões formais não retratavam a realidade.
De fato, os funcionários permaneciam trabalhando na entidade
INOXFLUID/LUINOX, independente de seus registros, realizando as mesmas
Fl. 5871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
31
funções, onforme as provas testemunhais trazidas ao presente Termo de
Verificação Fiscal.
14. Contribuinte apresentou diversas mensagens eletrônicas (págs. 42 a 44 -
ANEXO 209), datadas de 13/03/13, 14/03/13, 08/04/13, nas quais a funcionária
DALVIRENE BORGES PANTOJA, CPF 115.647.958-45, chamada por “DALVA
PANTOJA” se apresentava ao cliente com a seguinte assinatura:
15. Segundo o CNIS (ANEXO 213), a funcionária DALVIRENE foi admitida pela
INOXFLUID em 04/05/2010 e demitida em 22/05/2013. Em que pese estar
registrada na empresa INOXFLUID, fornecia a razão social LUINOX INDÚSTRIA
COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA. Absoluta quebra do princípio da
ENTIDADE e confusão patrimonial. DALVIRENE nunca foi registrada na empresa
LUINOX após ser demitida da INOXFLUID, e no período das mensagens estava
registrada na empresa INOXFLUID.
Afirma a Auditoria Fiscal que as provas são relevantes. Que seria difícil não
considerar INOXFLUID e LUINOX como uma mesma ENTIDADE. Também, seria
difícil uma empresa da outra, ou mesmo saber quais mensagens são da
INOXFLUID e quais seriam da LUINOX. Nos contatos sempre consta o telefone
PABX (11) 2813-4888 sob o título LUINOX, sendo que tal telefone é o que consta
das notas fiscais emitidas pela INOXFLUID.
Para a fiscalização: "Todos os elementos comprovam que existiu de fato uma
mesma entidade, com mesma organização hierárquica de pessoal, com mesmo
patrimônio, estabelecida no mesmo imóvel, com mesmos contadores, com
mesmo parque fabril, e que se apresentava ao mercado como se fosse uma
mesma empresa, com os mesmos produtos, com os mesmos responsáveis, com a
única diferença de que o novo CNPJ não possuía inscrição em Dívida Ativa da
União, atualmente em valor de R$ 6.917.068,04" (ANEXO 003). E, concluem
declarando que a ENTIDADE é a mesma, que a "diferença" ocorrerá apenas na
razão social.
Prossegue com a informação de outras empresas que possuíam negócios com a
LUINOX/INOXFLUID , sendo no item 6.3 DANONE LTDA, CNPJ 23.643.315/0001-52,
no item 6.4 YAKULT S/A. INDUSTRIA E COMERCIO, CNPJ 60.723.061/0001-09, no
item6.5 3M DO BRASIL LTDA – CNPJ 45.985.371/0001-08; item 6.6 BASF SA, CNPJ
48.539.407/0001-18; item 6.7 MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, CNPJ
52.502.507/0001-47 Onde constam as seguintes afirmações e constatações, que
as empresas possuíam o mesmo catálogo de produtos (pág. 6 – ANEXO 217).; que
os códigos dos catálogos dos produtos eram os mesmos (pág. 6 – ANEXO 217).e
utilização dos mesmos documentos comerciais, inclusive com a venda dos
mesmos produtos, nas mesmas quantidades constantes, inclusive, com o pedido
em nome de uma empresa e quem fornece é aoutra (exemplo: pedido consta que
o fornecedor é INOXFLUID, mas a nota fiscal foi emitida pela LUINOX). Mesmos
contatos comerciais e utilizando os mesmos e-mails.
Fl. 5872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
32
7 DAS CONTABILIDADES FRAUDADAS - O conjunto exposto no presente Termo de
Verificação Fiscal, até então, buscou comprovar que INOXFLUID e LUINOX
tratavam-se de uma mesma ENTIDADE, apesar do esforço do contribuinte em
demonstrar que eram empresas autônomas e independentes. Claramente, o
contribuinte criou a LUINOX, foi mesclando as operações, e ao final deixou a
INOXFLUID apenas com dívidas tributárias e em nome de uma interposta pessoa
MARCOS SILVA ROCHA, enquanto a LUINOX foi reativada e continuou sem dívidas,
e sob o comando da mesma família: VALDINEIA, ELLEN e ANTONIO FEITOSA. Além
disso, vimos que houve um valor expressivo e discrepante em notas fiscais
emitidas no ano de 2014. Tal divisão provocou uma alteração no patrimônio da
ENTIDADE, já que não possuía mais dívidas ao final deste processo.
Prossegue a auditoria fiscal afirmando que além das provas obtidas por meio das
diligências em ex-funcionários, contadores e clientes, há também elementos
probatórios obtidos mediante a perícia na contabilidade das empresas que
confirmam a fraude fiscal.
Que foi verificada e identificada a geração artificial de prejuízo em nome da
INOXFLUID, sabendo que o CNPJ da mesma passaria à responsabilidade de uma
interposta pessoa. Portanto, neste item buscaremos demonstrar que além da
interposição fraudulenta do quadro societário da INOXFLUID, foram também
realizadas imprudências contábeis relevantes em sua escrita fiscal, infringindo
dois princípios basilares da contabilidade: PRINCÍPIO DA ENTIDADE e o PRINCÍPIO
DA CONTINUIDADE.
7.1 DA CONTABILIDADE DA INOXFLUID A INOXFLUID entregou a DIPJ relativa ao
ano-calendário 2013 (ANEXO 236) mas não entregou a ECF12 relativa ao ano-
calendário de 2014. Porém, entregou a ECD13 relativa ao ano-calendário de 2014.
A empresa foi intimada a apresentar a sua contabilidade relativa ao ano-
calendário 2013, qualquer escrituração eletrônica fiscal, por meio do TIF 01
(ANEXO 315), o que também não ocorreu.
12 ECF – Escrituração Contábil Fiscal - SPED 13 ECD – Escrituração Contábil Digital
- SPED Primeiramente, cabe destacar que os contadores ADRIANA e SEBASTIÃO
relataram aos Auditores-Fiscais da Receita Federal em Termo de Declaração
(ANEXOS 021 e 022) que antes de assumirem a contabilidade da INOXFLUID, a
empresa possuía outro escritório de contabilidade. Os contadores assumiram a
empresa justamente na época (junho/2012) que se propôs a desativação da
mesma e a reativação da LUINOX.
Relembrando que em junho/2012 foi realizada a alteração cadastral na JUCESP da
LUINOX, alterando o endereço cadastral para a Rua Costa Barros. Por isso, é
importante também analisar a DIPJ de 2012 da INOXFLUID (ANEXO 235) entregue
por ADRIANA, responsável pelo preenchimento da mesma.
Na ficha 36A – ATIVO – BALANÇO PATRIMONIAL – PJ EM GERAL, na coluna “da
Declaração” constam as seguintes informações em relação ao final do ano de
2012: (...)
Fl. 5873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
33
Na ficha 67B – OUTRAS INFORMAÇÕES consta que o contribuinte avaliou seu
estoque em 2012 por ARBITRAMENTO:
Em relação à DIPJ 2013 (ANEXO 236), na ficha 36A – ATIVO – BALANÇO
PATRIMONIAL – PJ EM GERAL, na coluna “da Declaração” constam as seguintes
informações em relação ao final do ano de 2013: (...)
Na ficha 67B – OUTRAS INFORMAÇÕES consta que o contribuinte avaliou seu
estoque em 2013 também por ARBITRAMENTO.
Apesar de intimada por meio do TIF 01 (ANEXO 315), o contribuinte INOXFLUID
não apresentou sua ECD do ano-calendário 2013, prejudicando a aferição e o
controle do respectivo patrimônio. Pelas GFIPs, comprovamos que o custo
operacional dos recursos humanos iniciou o ano de 2013 sendo financiado pela
INOXFLUID.
Na ECD 2014 da INOXFLUID, ao analisar a conta 100.002-0 - ATIVO CIRCULANTE
(ANEXO 048), constatamos que de forma atípica, a mesma possui saldo inicial de
R$ 4.002.120,78 e termina com saldo final de apenas R$ 248.640,30. Ao verificar a
causa desta abrupta variação, verificamos que em 31/12/2014, o contribuinte
realiza o seguinte lançamento contábil indicado a seguir:
Ao rastrearmos as contrapartidas de tais lançamentos, verificamos que na conta
contábil 493.005-3 - RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO foram lançados três
débitos R$ 1.387.787,63, R$ 2.081.681,44 e R$ 261.573,04.
Tais lançamentos elevaram o saldo devedor da conta contábil Resultado Líquido
do Exercício de R$ 802.093,70 para R$ 3.145.348,18. Ao fim, a conta contábil
Resultado Líquido do Exercício fechou com saldo devedor de R$ 3.624.573,32.
Para finalizar, na ECD 2014 da INOXFLUID, identificaram os fiscais que, na conta
contábil 300.002-8 - RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES (ANEXO 049), que em
31/12/2014 o contribuinte lançou o valor de R$ 747.686,12 como VENDA DE
PRODUTOS em 2014, e transferiu tal valor para a conta contábil 493.005-3 -
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO (ANEXO 050). Tal valor é menor que a própria
redução do estoque apresentada anteriormente.
Em que pese o contribuinte ter lançado R$ 747.686,12 como VENDA DE
PRODUTOS, houve a emissão do astronômico valor de R$ 16.830.948,91 em notas
fiscais pela INOXFLUID apenas em 2014 (ANEXO 040), sendo para a LUINOX o
valor de R$ 1.165.545,65 em notas fiscais (ANEXO 015). Portanto, considerando
tamanha discrepância, e a gravidade dos fatos, esta equipe fiscal tem o dever de
considerar a contabilidade das empresas INOXFLUID e LUINOX como imprestáveis
por serem fraudadas.
Vale destacar que KARINA OLIVEIRA GOMES, responsável pelo recebimento e
cadastramento das notas fiscais da entrada, em Termo de Declaração (ANEXO
024), ainda relatou que a empresa rotineiramente “comprava” notas fiscais para
“abater impostos”.
Fl. 5874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
34
7.2 DA CONTABILIDADE DA LUINOX - Em resposta ao TIPF (pág. 6 – ANEXO 323), o
contribuinte informou que começou a trabalhar de fato em janeiro/2013. O
contribuinte entregou DIPJ relativa ao ano-calendário 2013 (ANEXO 237) e
também entregou ECF relativa ao ano-calendário 2014. Por meio do SPED, o
contribuinte entregou sua contabilidade (ECD)
relativa aos anos-calendários de 2013 e 2014. A análise da contabilidade da
empresa referente ao ano-calendário de 2013, revelou que a mesma iniciou a
escrituração de sua contabilidade sem qualquer investimento que possa justificar
seu rápido aumento de produção e respectiva emissão de notas fiscais. É evidente
que para produzir seus produtos, a LUINOX se utilizava da força de trabalho e do
parque industrial da INOXFLUID, causando desde já a confusão patrimonial. O
contribuinte confirma tal fato em sua resposta ao TIF 01 da fiscalização (ANEXO
326). O patrimônio é composto por ATIVO e PASSIVO, mas no presente caso, o
PASSIVO sempre ficava com a INOXFLUID, tornando desde um início a
contabilidade da LUINOX imprestável.
Em Termo de Declaração (ANEXO 025), o funcionário ROBERTO JIMENEZ RUIZ
relatou aos Auditores-Fiscais que foi quem projetou o layout da empresa,
abrangendo os setores administrativos e linha de produção. Desta forma, possuía
conhecimento específico sobre o maquinário necessário para a industrialização
das mercadorias abrangidas pelas notas fiscais emitidas pela LUINOX. ROBERTO
descreveu que para a produção das mercadorias, a empresa INOXLFUID/LUINOX
possuía em seu patrimônio: “duas serras circulares; máquinas de solda MIG e TIG
umas seis ou sete; uma fresa; duas prensas uma pequena e outra grande; quatro
ou cinco tornos CNC da marca HOME; tinha o centro de usinagem HOME; e tinha
mais ou menos quatro ou cinco tornos mecânicos; umas cinco politrizes.”. Tais
equipamentos não foram localizados na contabilidade da LUINOX para que a
mesma pudesse ter capacidade operacional e patrimônio que pudesse justificar a
produção das mercadorias acobertadas pelas notas fiscais da LUINOX em 2013.
Em suma, se a mesma não possui parque fabril, como poderia industrializar e
produzir as mercadorias?
Outras afirmações relatadas no TVF:
LUINOX em 2013 (saldos iniciais), segundo sua ECD: Apesar da empresa afirmar
que iniciou suas atividades em janeiro/2013, possuía em 01/01/2013 como
ATIVO:
DUPLICATAS A RECEBER de R$ 39.955,91 e ICMS A RECUPERAR de R$ 14.877,97. A
conta 100.005-5 - CAIXA 5.125,30 R$; 241.043-5 - PARCELAMENTO SIMPLES -
DIVIDA ATIVA 277.180,57R$; 104.005-7 - DUPLICATAS A RECEBER39.955,91R$;
240.011-1 - BANCO ITAU UNIBANCO S.A. 56.733,03 R$; 153.005-4 - ICMS A
RECUPERAR 14.877,97 R$; 241.024-9 - EMPRESTIMO -
BANCO ITAU UNIBANCO S/A 50.000,00 R$ ; TOTAL 59.959,18R$; 280.005-5 -
Fl. 5875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
35
CAPITAL 50.000,00R$;291.012-8 - PREJUIZOS ACUMULADOS-373.954,42R$;
TOTAL59.959,18R$ ATIVOPASSIVO, PREJUÍZOS ACUMULADOS estava com saldo
credor de R$ 373.954,42 e uma dívida tributária parcelada de R$ 277.180,57. Qual
a origem deste saldo credor de R$ 373.954,42?
Em 17/01/2013 o contribuinte solicita um Financiamento de Capital de Giro em
valor total de R$ 134.467,92 (principal + juros). Ao analisar a contabilidade mês a
mês, notase que os negócios vão sendo realizados e progressivamente, à medida
que a LUINOX se capitaliza e aumenta seu capital de giro, as operações são
gradualmente passadas da INOXFLUID para a LUINOX. Efetivamente, não ocorreu
um INVESTIMENTO para que a empresa conseguisse iniciar suas operações de
forma independente. A LUINOX sempre funcionou em 2013 e 2014 à reboque da
INOXFLUID, com absoluta dependência, majoritariamente, de sua força de
trabalho e parque fabril. A contabilidade deve estar vinculada e atrelada à
realidade, à situação fática, ou seja, ao suposto patrimônio a controlar. Não são
meros lançamentos de débitos e créditos distanciados do que a empresa é de
fato.
Até 17/05/2013, a conta 180.003-5 – IMOBILIZADO (ANEXO 041) estava zerada.
Em 17/05/2013 ocorre o pagamento da primeira parcela de um consórcio e
somente em 06/06/2013, o contribuinte transfere um VEÍCULO CAMINHÃO VW/S
140 por R$ 50.000,00 da INOXFLUID para a LUINOX, creditando a conta 200.008-3
-
INOXFLUID IND MEC LTDA (ANEXO 042), do PASSIVO CIRCULANTE. Ou seja, a
empresa emite notas fiscais sem possuir praticamente IMOBILIZADO em seu
PATRIMÔNIO.
A análise da conta 200.008-3 - INOXFLUID IND MEC LTDA (pág. 6 - ANEXO 042)
revelou que um dos principais fornecedores da LUINOX era justamente a
INOXFLUID, gerando crédito de IPI à empresa LUINOX. Como visto anteriormente,
na contabilidade da ECD da INOXFLUID, na conta 493.005-
3 - RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO (ANEXO 050), a empresa desaparece com
o estoque da INOXFLUID ao final de 2014, gerando um RESULTADO LÍQUIDO DO
EXERCÍCIO de R$ - 3.624.573,32 (prejuízo). É notória a quebra do PATRIMÔNIO
(ATIVO + PASSIVO). Há uma manobra contábil evidente de deixar o ATIVO na
LUINOX e o PASSIVO na INOXFLUID.
Questionam os fiscais:
Ao analisar as mercadorias que supostamente a INOXFLUID vendia à LUINOX, que
somam R$ 3.167.200,66 (2013 e 2014), verificamos que destes, foram remetidos
R$ 1.674.560,22 em CHAPAS DE INOX (ANEXO 052) que são matérias-primas a
serem industrializadas. Se a LUINOX tinha pouquíssimos funcionários, e sem
parque industrial, como a mesma industrializou tais mercadorias no ano de 2013
se a grande maioria dos funcionários estavam ainda na INOXFLUID? É evidente
que tal custo foi suportado pela INOXFLUID, novamente “quebrando” o princípio
Fl. 5876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
36
da ENTIDADE. O próprio contribuinte confirma tal fato em resposta à intimação
(ANEXO 326).
Ao analisarmos a conta 414.016-8 - SALÁRIOS E ORDENADOS (ANEXO 044) da ECD
2013 da LUINOX, temos que o custo da massa salarial foi pouco expressivo. A
partir do valor trimestral transportado ao RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO,
calculamos uma média mensal referencial apenas para demonstrar que o custo
estava sendo suportado pela INOXFLUID e não pela LUINOX.
Em relação ao ano-calendário 2014, também temos a contabilidade fraudada,
pois o contribuinte se aproveitou da alteração do quadro societário da INOXFLUID
quando do “alaranjamento”, em 04/04/2014, com a saída de ANTONIO FEITOSA.
Em análise da ECD 2014 da LUINOX em conjunto com a ECD 2014 da INOXFLUID,
verifica-se que há divergência nas operações mercantis realizadas entre as
empresas.
Outras observações lavradas no TVF:
No PASSIVO da empresa LUINOX, temos a conta 200.008-3 - INOXFLUID IND MEC
LTDA (ANEXO 045), que possui saldo inicial de R$ 290.093,21 e um total de
lançamentos a débitos de R$ 1.513.916,17.
No ATIVO da empresa INOXFLUID, temos a conta 107.964-6 - LUINOX IND E COM
DE TUBOS E CONEXOES L (ANEXO 051), que teoricamente deveria ter o mesmo
valor, que possui saldo inicial de R$ 438.637,23 e um total de lançamentos a
crédito de R$ 1.199.867,43.
Comparando as duas contas da INOXFLUID e LUINOX, temos que na contabilidade
da LUINOX o saldo inicial é menor, ou seja, a dívida da LUINOX para com a
INOXFLUID é menor, e os pagamentos realizados à INOXFLUID pela LUINOX na
contabilidade da LUINOX são maiores.
Outro ponto fundamental é que na contabilidade da LUINOX (ANEXO 042) consta
que a quase totalidade dos pagamentos à INOXFLUID foi realizada tendo como
contrapartida a conta 101.010-7 BANCO DO BRASIL S/A, 101.011-5 BANCO
ITAUNIBANCO SA, 240.007-3 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A, 101.012-3
BANCO SANTANDER BRASIL SA, ou seja, pagamento bancário.
A auditoira fiscal apurou que na contabilidade da INOXFLUID (ANEXO 051),
porém, consta que a totalidade dos pagamentos foi realizada por meio da conta
100.005-5 CAIXA, ou seja, não bancário, conflitando com a contabilidade da
LUINOX. A LUINOX foi intimada por meio do TIF 02 (ANEXO 320) na diligência, e
pelo TIPF (ANEXO 322) na fiscalização, a comprovar os pagamentos realizados à
INOXFLUID, mas até a data da ciência do auto não apresentou os comprovantes. A
INOXFLUID também foi intimada pelo TIF 01 (ANEXO 313)
na diligência, e pelo TIPF (ANEXO 314) pela fiscalização, a comprovar as operações
mercantis com a LUINOX, também, não cosntando nesse processo.
Fl. 5877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
37
O Termo de Verificação Fiscal busca comprovar que INOXFLUID e LUINOX eram
uma mesma ENTIDADE, a divergência de dados nas contabilidades demonstra a
imprestabilidade de ambas, e a necessidade de se buscar métodos alternativos de
apuração dos tributos, qual seja, o arbitramento. Foi assim procedido pelos
agentes fiscais, diante das constatações no TVF.
7.3 CONCLUSÕES CONTABILIDADES - Que analisaram os dois CNPJs localizados no
mesmo domicílio tributário, pertencentes ao mesmo grupo econômico, as duas
escritas fiscais registradas conforme as leis comerciais e fiscais. Contudo, no ano
de 2013, a INOXFLUID não entregou sua escrita fiscal, e apresentou a ECD de 2014
fraudada como exposto. Ora, se uma empresa INOXFLUID não possui
contabilidade regular, e se a outra LUINOX opera a reboque daquela tentando
reconstruir uma contabilidade sem dívidas, e ainda utilizando em sua
contabilidade notas fiscais inidôneas, é dever da equipe fiscal declarar as
contabilidades como imprestáveis, e buscar outros meios para a apuração dos
tributos previstos na legislação.
Destacamos que tornar as contabilidades como imprestáveis não é algo opcional
ou discricionário. A fiscalização está vinculada às leis comerciais e fiscais.
A Fiscalização diantes dos elementos apurados, pelo aglomeramento dos dois
CNPJs, buscou o arbitramento da RECEITA BRUTA (art. 530, II, b), conforme
previsto no Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999). Entretanto, a análise contábil revelou que houve uma manobra artificial
de sua contabilidade visando atingir determinado resultado, qual seja, o
abandono do CNPJ da INOXFLUID com dívidas e a “reativação” do CNPJ da LUINOX
livre de dívidas: Que, por fim, tal manobra artificial fere os pilares contábeis de
controle do patrimônio.
A contabilidade é a ciência que tem por objeto o patrimônio das entidades e por
objetivo o controle desse patrimônio, com a finalidade de fornecer informações a
seus usuários, entre eles, os agentes fiscais. Além de controlar o patrimônio da
entidade (função administrativa), tanto sob o aspecto estático quanto dinâmico, a
contabilidade também tem a função econômica de apurar o resultado, inclusive
para fins de apuração dos tributos devidos.
O patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações vinculados a uma
ENTIDADE. Ora, se o contribuinte ardilosamente separa os BENS das
OBRIGAÇÕES, colocando os BENS em um CNPJ e as OBRIGAÇÕES em outro, há
uma inequívoca “quebra” deste patrimônio, que fica dividido. Parte do patrimônio
da entidade está na INOXFLUID (obrigações) e parte do patrimônio está na
LUINOX (bens).
Outro princípio contábil violado foi o PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE, contido na
Resolução CFC no 750/1993, em seu art. 5o, diz: “O Princípio da Continuidade
pressupõe que a Entidade continuará em operação no futuro e, portanto, a
mensuração e a apresentação dos componentes do patrimônio levam em conta
esta circunstância. (Redação dada pela Resolução CFC no. 1282/10)”.
Fl. 5878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
38
Apuram os auditores que, no presente caso, os contadores ADRIANA e SEBASTIÃO
relataram em Termo de Declaração (ANEXO 021 e 022) que desde 2012 o
contribuinte vem realizando ações que buscavam desativar a INOXFLUID e
reativar a LUINOX. Houve inclusive uma reunião realizada em 2012 entre os
controladores da INOXFLUID/LUINOX e os contadores para definirem a
“desativação” da INOXFLUID e “reativação” da LUINOX.
Não há dúvida de que o PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE também foi quebrado.
Portanto, consideraram uma mesma empresa, e uma mesma ENTIDADE, os
patrimônios da INOXFLUID e LUINOX para fins de apuração dos tributos aplicados.
8 DAS NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS UTILIZADAS (ENTRADAS) E EMITIDAS (SAÍDAS) -
O contribuinte INOXFLUID/LUINOX se utilizou de notas fiscais inidôneas e também
emitiu notas fiscais inidôneas, que simulam operações mercantis. Ao receber e
escriturar notas fiscais inidôneas, o contribuinte se utilizou indevidamente de
créditos tributários de IPI e também se aproveitou da geração artificial do custo
de tais notas fiscais, sonegando também IRPJ e CSLL. Tal fato era de amplo
conhecimento dos funcionários do setor fiscal segundo Termo de Declaração
(ANEXO 024) de KARINA OLIVEIRA GOMES, e se operacionalizava com a ajuda de
MARCIO LEANDRO PEREZ, e com os poderes de decisão de ANTONIO FEITOSA e
de VALDINEIA.
Apurou a Auditoria fiscal que, a emissão de notas fiscais inidôneas pela
INOXFLUID ocorreu após a alteração do quadro societário a empresa com a saída
de ANTONIO FEITOSA e a entrada da interposta pessoa MARCOS SILVA ROCHA.
Neste período, a escrituração contábil era realizada pelos mesmos contadores
que relataram que as informações a serem escrituradas eram enviadas pelo
contribuinte, principalmente por meio de ANTONIO FEITOSA e MARCIO LEANDRO
PEREZ. Inclusive, fato marcante, é que a INOXFLUID entregou em 30/05/2016, sua
ECD – Escrituração Contábil Digital relativa ao ano calendário 2015, com HASH
DB4B88100FF0ED1A306DD9A171DE82C8147F3ABF, pelos mesmos contadores
que em Termo de Declaração afirmaram aos Auditores-Fiscais da Receita Federal
que nunca conheceram o suposto dono da empresa MARCOS SILVA ROCHA? A
fraude é inequívoca.
A contadora ADRIANA FARIAS entregou cópia (pág. 8 – ANEXO 021) de mensagem
eletrônica (e-mail) enviada em 21/08/2017 comunicando a ANTONIO FEITOSA
GOMES que:
“Informamos que a partir de hoje não conseguimos entregar nenhuma obrigação
federal da INOXFLUID pois a procuração eletrônica que tinha em meu nome foi
expirada. ”. Ou seja, até agosto de 2017 a contadora se reportava a ANTONIO
FEITOSA GOMES e não ao suposto dono da INOXFLUID, o garçom MARCOS SILVA
ROCHA.
Concluem os auditores, que como houve a aglutinação dos CNPJs INOXFLUID e
LUINOX, as supostas operações mercantis realizadas internamente entre a
Fl. 5879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
39
INOXFLUID e a LUINOX foram desconsideradas para fins de apuração dos tributos
no Termo de Verificação Fiscal, pois são meras simulações. Os contribuintes foram
intimados a comprová-las sem resposta.
8.1 ENTRADAS - No presente item, analisaram os fiscais os recebimentos de notas
fiscais escrituradas relativos ao período da INOXLFUID de janeiro/13 a março/14,
e ao período da LUINOX de janeiro/13 a dezembro/14. Vale destacar que como
relatado anteriormente, a partir de 04/04/14, a SEFAZ declarou o CNPJ da
INOXFLUID como NULO.
Tanto na INOXFLUID como na LUINOX identificaram a presença de notas fiscais
“compradas”, e confirmadas em Termo de Declaração (ANEXO 024) de KARINA
OLIVEIRA GOMES, justamente uma das funcionárias que registrava as notas fiscais
de entrada da INOXFLUID e da LUINOX.
8.1.1 GRUPO MRM - A auditoria fiscal identificou grupo empresarial comandado
por advogado tributarista MARCOS ROBERTO MONTEIRO, CPF 118.038.698-10,
que além de seus labores jurídicos, constitui, com habitualidade, CNPJs
fraudulentos e responsáveis pela emissão de notas fiscais que relatam operações
fictícias, entre os quais:
- IG COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 07.573.570/0001-10; -
METALPAPER INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE PAPEL E
METAIS LTDA, CNPJ 67.973.222/0001-61; - C.S.I COMERCIO DE METAIS E
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI, CNPJ 64.858.277/0001-32; São inúmeros os
processos nos quais MARCOS ROBERTO MONTEIRO responde por créditos
tributários constituídos justamente por “vender” notas fiscais a terceiras
indústrias. A título de exemplo, citamos os processos 16095.720204/2017-45 (IG
COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA – ME), 16095.720226/2017-13 (RNA -
RECUPERADORA NACIONAL DE ALUMÍNIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) e
16095-720.252/2017-33 (I.C.A COMERCIO E SERVIÇOS DE LOGÍSTICA EIRELI – ME).
MARCOS ROBERTO MONTEIRO já possui os seguintes débitos inscritos em Dívida
Ativa da União – DAU e que totalizam R$ 188.946.831,80 (ANEXO 054):
Em relação à alteração no quadro societário da empresa INOXFLUID realizado em
04/04/14, com a saída de ANTONIO FEITOSA GOMES, sendo substituído por
MARCOS SILVA ROCHA, temos convicção que MARCOS ROBERTO MONTEIRO é o
grande responsável por tal alteração. A interposta pessoa MARCOS SILVA ROCHA
foi utilizada no “alaranjamento” de outros CNPJs, por exemplo das noteiras L.B.
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ 00.494.905/0001-65, e ICA RIO
METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 08.972.883/0001-03.
Vale destacar o relato da Auditora-Fiscal responsável pelo procedimento fiscal em
desfavor da ICA RIO, quando da visita de MARCOS ROBERTO MONTEIRO à DRF Rio
de Janeiro II, portando a respectiva procuração da mesma: “Houve também visita
a esta instituição do Sr. MARCOS ROBERTO MONTEIRO, CPF no 118.038.698-10,
procuração datada de 05/04/2017, para verificar o desenvolvimento da ação
fiscal, comprometendo-se verbalmente, por duas vezes, à entrega da
Fl. 5880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
40
documentação solicitada, o que na realidade nunca ocorreu. ” Além de
responsabilizarem MARCOS ROBERTO MONTEIRO pela emissão de notas fiscais
inidôneas das noteiras IG COMERCIAL, METALPAPER e CSI COMERCIO, bem como
do “alaranjamento” da INOXFLUID, também responsabilizaram MARCOS
ROBERTO MONTEIRO pela emissão de notas fiscais inidôneas da INOXFLUID a
terceiras pessoas jurídicas, após 04/04/2018, como demonstraram nos autos.
Para demonstrar que MARCOS ROBERTO MONTEIRO perpetra o ilícito de “venda”
de notas fiscais com habitualidade, apresentamos alguns elementos obtidos no
âmbito de procedimento fiscal realizado em desfavor do GRUPO ICA, e que
culminou com a lavratura de Auto de Infração por meio do processo 16095-
720.252/2017-33:
- Pág. 2 – ANEXO 070 - Memorial de cálculo das notas fiscais que relatam
operações fictícias emitidas para a ICA LIGAS e para a ICA RIO relativo ao mês
09/2013. O título da planilha é “RELAÇÃO DE NFs EMITIDAS PARA A ICA RIO E SP”
e ao fim é calculado um valor total de R$ 4.565.650,00 em notas fiscais emitidas
pela JETSIL (suposto fornecedor da ICA RIO) e pela IG COMERCIAL (suposto
fornecedor da ICA RIO e também da INOXFLUID/LUINOX). Sobre tal valor é
aplicada uma alíquota de 1,0%, resultado um valor devido a MARCOS de R$
45.656,50.
- Pág. 1 – ANEXO 070 – e-mail trocado entre ESMERIA (secretaria de MARCOS) e
MEIRE (responsável pelo financeiro do GRUPO ICA) no qual combinam que
MARCOS teria um crédito de R$ 45.656,50. Para acertar tal diferença é proposto
um pagamento de R$ 5.656,50 e um crédito de R$ 40.000,00 a favor de MARCOS.
Pág. 3 – ANEXO 070 – Boleto emitido pela empresa FLEX PLAST (empresa de
MARCOS) em nome da ICA LIGAS no valor de R$ 5.656,50.
Pág. 4 – ANEXO 070 – TED no valor de R$ 5.656,50 a partir da conta da ICA LIGAS
para a conta bancária da AZA PAPEIS (empresa de MARCOS), comprovante em
definitivo o conluio contra os interesses da Fazenda Nacional.
Foram apresentadas diversas planilhas, relativas a diversos anos que comprovam
que MARCOS e o GRUPO ICA possuíam um tipo de conta de créditos e débitos
entre ambos.
Foram consolidadas nos ANEXOS 071 e 072.
Demonstram os senhores auditores os elementos demonstram que MARCOS
ROBERTO MONTEIRO recebia valores financeiros pelas notas fiscais inidôneas
emitidas. Na pág. 2 do ANEXO 070, consta uma cobrança de 1% sobre os valores
de face das notas fiscais inidôneas emitidas. Aliás, em tal e-mail de ESMERIA
ALBANO, secretária de MARCOS ROBERTO MONTEIRO, consta inclusive uma
relação de notas fiscais justamente da noteira IG COMERCIAL, que também emitiu
notas fiscais inidôneas para a INOXFLUID / LUINOX.
Fl. 5881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
41
8.1.2 IG COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 07.573.570/0001-10 - Consta
que a empresa possui endereço cadastral na Rua São Joao 593, Bom Jesus dos
Perdões/SP, mesmo endereço onde tiveram sede outras empresas do GRUPO
MRM: E.S. COM EXP, IMP E REPR LTDA, CNPJ 09.332.277/0001-96, e MRM
ASSESS. E CONS. EMPR. LTDA – ME (antiga FLEX PLAST), CNPJ 12.188.409/0001-
62.
Por meio do Processo 16095.720218/2017-69 (ANEXO 055), os Auditores-Fiscais
da Receita Federal concluíram que o CNPJ da IG COMERCIAL era INEXISTENTE DE
FATO, por não possuir capacidade operacional e patrimônio necessários à
realização de seu objeto, por não ter sido localizada no endereço constante do
CNPJ, e ainda por realizar exclusivamente emissão de documentos fiscais que
relatam operações fictícias.
Em 21/09/2017, o Delegado da Receita Federal em Guarulhos publicou ADE – Ato
Declaratório Executivo no 002047240 (pág. 8 do ANEXO 055) no qual declarou a
BAIXA DE OFÍCIO do CNPJ e também declarou INIDÔNEOS, não produzindo efeitos
tributários em favor de terceiros interessados desde 17/10/2007, os documentos
emitidos por IG COMERCIAL.
Por meio do Processo 16095.720204/2017-45 (ANEXOS 028, 029 e 030), foram
constituídos R$ 125.665.911,33 em créditos tributários. Conforme Termo de
Verificação Fiscal (págs. 3 a 33 do ANEXO 028), os Auditores- Fiscais da Receita
Federal constataram que a IG COMERCIAL era uma empresa NOTEIRA dedicada à
emissão de notas fiscais inidôneas para beneficiar terceiras indústrias que
recebiam tais notas fiscais para gerarem créditos tributários fictícios em suas
contabilidades. MARCOS ROBERTO MONTEIRO foi considerado o controlador de
fato da IG COMERCIAL, e o grande responsável pelas fraudes perpetradas. No
quadro societário da empresa IG COMERCIAL constava sua ex-sogra MARCIA
MARIA NUNES, CPF 523.151.508-68, como sócia-administradora.
Entre o conjunto probatório apresentado em tal processo, destacamos os
seguintes elementos de prova:
- Págs. 143 a 150 do ANEXO 029 – Resposta à reintimação fiscal apresentada por
MARCIA MARIA NUNES – na qual a suposta sócia administradora da IG
COMERCIAL declara que “por não ser mais sócia da referida empresa, não possui
acesso aos livros fiscais relativos ao período de 2014, devendo os mesmos, serem
requeridos a pessoa de WAGNER MARIANNO, no endereço Av. Juca Peçanha, no
1785, Vila Santista, Atibaia/SP...”. WAGNER MARIANNO é outro laranja utilizado
por MARCOS ROBERTO MONTEIRO. O Termo de Declaração de WAGNER
MARIANNO (ANEXO 059) e sua falta de capacidade econômico-financeira deixam
evidente sua condição de interposta pessoa.
Tal resposta foi entregue pela advogada BRUNA DE CAMPOS INÁCIO, CPF
330.830.578-06, conforme anotação constante no rodapé da pág. 143 do ANEXO
056: “Aceita por insistência do contribuinte Bruna Campos”. Na pág. 150 do
ANEXO 056, consta outra declaração de MARCIA MARIA NUNES informando que a
Fl. 5882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
42
empresa não mais funcionaria em seu endereço em Bom Jesus dos Perdões/SP, e
que a mesma teria se mudado para o endereço no Rio de Janeiro/RJ. Em anexo
(págs. 144 a 149 do ANEXO 056), MARCIA apresenta uma suposta alteração do
Contrato Social, na qual consta a alteração do endereço da empresa para Estrada
Guandu Sape S/N Quadra 48 – Lote 15 – CEP: 23095 – Campo Grande – Rio de
Janeiro/RJ. Tal endereço é o mesmo onde seria a sede de outra noteira do GRUPO
MRM:
PAPERMETAL COMERCIO DE PAPEIS E METAIS LTDA, CNPJ 21.010.283/0001-22. A
PAPERMETAL sucedeu a IG COMERCIAL nas fraudes perpetradas pelo GRUPO
MRM.
Nesta declaração, MARCIA afirma: “Que a administração financeira, comercial, da
empresa IG COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, sempre coube ao Sr.
WAGNER MARIANNO, e que ingressei na referida empresa a pedido do meu ex-
genro, Sr. MARCOS ROBERTO MONTEIRO. “ - Págs. 161 a 165 do ANEXO 056 –
Termo de Declaração de MARCIA MARIA NUNES prestado pessoalmente aos
Auditores-Fiscais da Receita Federal. Relatou que recebeu uma correspondência
da Fazenda Estadual de São Paulo e que contatou seu ex-genro MARCOS
ROBERTO MONTEIRO. MARCIA afirmou que compareceu ao Posto Fiscal de
Jundiaí acompanhada da advogada NOEMIA LETICIA IOSHIDA INACIO, justamente
na data de seu aniversário em 06 de maio de 2014. Aliás, cabe destacar que a
advogada NOEMIA LETICIA é a mesma advogada que defende o contribuinte
LUINOX. Será coincidência a advogada da LUINOX ser a mesma da IG COMERCIAL?
MARCIA, sócia-administradora, afirmou que desconhece a empresa IG
COMERCIAL, que desconhece WAGNER MARIANNO, que desconhece qualquer
operação ou funcionário da empresa IG COMERCIAL, que desconhecia ser
proprietária da empresa IG COMERCIAL e que acredita que MARCOS ROBERTO
MONTEIRO a colocou no quadro societário da empresa. Além destas graves
confirmações, quando os Auditores-Fiscais da Receita Federal lhes apresentaram
a resposta à reintimação fiscal citada anteriormente, MARCIA MARIA NUNES
desconhecia o documento e afirmou que não assinou o mesmo.
Em pesquisa nos sistemas informatizados, constam 17 (dezessete) inscrições em
Dívida Ativa da União (DAU) em nome da IG COMERCIAL que totalizam R$
161.397.850,64, conforme ANEXO 060 e documentos pertinentes.
Destacamos que em relação à inscrição em DAU no 80 6 18 092518-04 em valor
de R$ 159.530.361,01, a mesma decorre justamente da autuação detalhada
anteriormente.
O próprio MARCOS ROBERTO MONTEIRO, em Termo de Declaração (pág.
3 - ANEXO 020), afirmou aos Auditores-Fiscais da Receita Federal que era o real
proprietário da IG COMERCIAL.
Também constam dos autos, no processo 16095.720204/2017-45, transitado em
julgado administrativamente, ficou demonstrado que o CNPJ emitia
Fl. 5883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
43
exclusivamente notas fiscais que relatavam operações fictícias e que MARCOS
ROBERTO MONTEIRO era o verdadeiro responsável por tais emissões de notas
fiscais. A noteira IG COMERCIAL emitiu R$ 1.814.850,00 em valores de notas
fiscais (ANEXO 007) que foram recebidas pela INOXFLUID em 2013, e emitiu R$
111.100,00 em valores de notas fiscais (ANEXO 006) que foram recebidas pela
INOXFLUID em 2014. E, também afirma:
A noteira IG COMERCIAL emitiu R$ 261.058,50 em valores de notas fiscais (ANEXO
017) que foram recebidas pela LUINOX em 2014. Por meio do TIPF – INOXFLUID
(ANEXO 314) da fiscalização, TIPF – LUINOX (ANEXO 317) da diligência, TIF 01 –
LUINOX (ANEXO 318) da diligência, TIPF – LUINOX (ANEXO 322) da fiscalização,
intimamos os contribuintes INOXFLUID e LUINOX a comprovarem suas operações
mercantis. O contribuinte apresentou declarações genéricas, sem qualquer
documentação comprobatória. Em relação aos pagamentos, declarou que realizou
pagamentos com cheques de terceiros.
Há a declaração de KARINA OLIVEIRA GOMES que declarou em Termo de
Declaração (ANEXO 024) que as notas fiscais da IG COMERCIAL foram
“compradas” para que as mesmas pudessem “abater impostos”. De um lado o
contribuinte não possui comprovante dos pagamentos, e de outro temos diversos
elementos de prova que de fato o contribuinte “comprava” as notas fiscais
emitidas pela IG COMERCIAL para gerar custos fictícios em sua contabilidade no
caso da LUINOX, bem como gerar créditos de IPI no caso da INOXFLUID e LUINOX.
E, que em virtude do apurado:
Pelo exposto, consideramos que todas as notas fiscais emitidas pela IG
COMERCIAL e recebidas pela INOXFLUID e LUINOX são notas fiscais que relatam
operações mercantis fictícias. Desta forma, glosamos os créditos de IPI gerados
por tais notas fiscais e aplicamos a multa regulamentar constante do art. 572,
inciso II do Regulamento do IPI. Se a empresa IG COMERCIAL é inexistente de fato,
a mercadoria não poderia ter saído do seu estabelecimento.
8.1.3 C.S.I COMERCIO DE METAIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, CNPJ
64.858.277/0001-32, apurou-se que, a empresa possui quadro societário
composto por interpostas pessoas e também realiza exclusivamente a emissão de
documentos fiscais que relatam operações fictícias. Foi efetivada representação
fiscal para fins de baixa de ofício RETROATIVA do CNPJ por meio do processo
10875.722515/2018-66 (ANEXO 061), justamente por INEXISTÊNCIA DE FATO. O
sócio administrador não foi localizado e teve seu CPF SUSPENSO.
- Que o Dr. MARCOS MONTEIRO é dono das empresas AZA PAPEIS, CSI, FLEXPLAST
(posterior AZA QUIMICA LTDA-ME) e METALPAPER.
- Que ao ser questionado sobre a CSI, diz possuir livros da empresa. QUE entrou
em contato com a secretária do Dr. MARCOS MONTEIRO, SRA. ESMERIA ALBANO,
para retirar os livros que estão no escritório de contabilidade, porém não obteve
retorno.
Fl. 5884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
44
... (...) - Que conhece o fato de as empresas do Dr. MARCOS MONTEIRO estarem
em nome de laranjas, incluindo sogra, irmão. (...) - Que o Dr. MARCOS MONTEIRO
não comprova origem das vendas que fazia.
- Que desconfiava, pelo volume de notas fiscais emitidas pelas empresas do Dr.
MARCOS MONTEIRO, que o Dr. MARCOS MONTEIRO vendia notas fiscais de
mercadorias inexistentes.
- Que desconfiava, por não apresentar os documentos de obrigações acessórias e
conciliação bancária, que o Dr. MARCOS MONTEIRO vendia notas fiscais de
mercadorias inexistentes. ” No âmbito do procedimento fiscal de TDPF no
01.1.11.00-2016-00345-0, em Termo de Declaração (ANEXO 063), IRINEU
PERETTO JUNIOR, dono do GRUPO ICA (outro grupo que adquiriu notas fiscais de
MARCOS ROBERTO MONTEIRO) relatou:
“Questionado sobre a empresa C.S.I. COMERCIO DE METAIS, informou que
comprou desta empresa, mas que nunca visitou a empresa. Questionado sobre
com quem negociava nesta empresa, informou que seria um corretor de nome
MARCOS MONTEIRO”. Em Termo de Declaração (ANEXO 020) de MARCOS
ROBERTO MONTEIRO, quando questionado sobre a empresa CSI COMERCIO, o
mesmo afirma:
“Que conhece a empresa CSI COMERCIO DE METAIS E EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS, pois foi e ainda é advogado da empresa. Que conhece os sócios da
empresa...”. MARCOS ROBERTO MONTEIRO foi responsabilizado pelas emissões
de notas fiscais inidôneas da CSI COMERCIO nos seguintes processos:
- 16095.720226/2017-13 - RNA - RECUPERADORA NACIONAL DE ALUMÍNIO
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 68.311.182/0001-55.
- 16095-720.252/2017-33 - I.C.A COMERCIO E SERVIÇOS DE LOGÍSTICA EIRELI –
ME – CNPJ 11.310.764/0001-08.
Por meio do TIPF – INOXFLUID (ANEXO 314) da fiscalização foi intimado o
contribuinte INOXFLUID a comprovar suas operações mercantis. O contribuinte
não logrou êxito em comprovar tais operações mercantis de compra. Conclue a
ação fiscal:
Pelo exposto, consideramos que todas as notas fiscais emitidas pela CSI
COMERCIO e recebidas pela INOXFLUID são notas fiscais que relatam operações
mercantis fictícias.
Desta forma, glosamos os créditos de IPI gerados por tais notas fiscais e aplicamos
a multa regulamentar constante do art. 572, inciso II do Regulamento do IPI. Se a
empresa CSI COMERCIO é inexistente de fato, a mercadoria não poderia ter saído
do seu estabelecimento.
8.1.4 METALPAPER INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE
PAPEL E METAIS LTDA, CNPJ 67.973.222/0001-61 No âmbito do procedimento
fiscal realizado por meio do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal no
Fl. 5885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
45
08.1.11.00-2018-00136-5, identificaram que o CNPJ em tela não existe de fato,
possui quadro societário composto por interpostas pessoas e emite notas fiscais
inidôneas em nome da LUINOX.
Em Termo de Declaração (ANEXO 064), o sócio administrador da empresa
ADOLFO XAVIER relatou que recebia a módica quantia de R$ 1.000,00 mensais
para ceder seu nome a MARCOS ROBERTO MONTEIRO. ADOLFO desconhecia
todas as operações da empresa, bem como os expressivos valores em notas
fiscais. Inclusive, o próprio ADOLFO afirma em Termo de Declaração ser o
“laranja” de MARCOS ROBERTO MONTEIRO.
No âmbito do procedimento fiscal de TDPF no 01.1.11.00-2016-00345-0, em
Termo de Declaração (ANEXO 063), IRINEU PERETTO JUNIOR, dono do GRUPO ICA
(outro grupo que adquiriu notas fiscais de MARCOS ROBERTO MONTEIRO)
relatou:
“Questionado sobre a empresa METALPAPER, informou que comprou desta
empresa, mas que nunca visitou a empresa. Questionado sobre com quem
negociava nesta empresa, informou que seria um corretor de nome MARCOS
MONTEIRO”.
No âmbito do procedimento fiscal de TDPF no 01.1.11.00-2016-00345-0, em
Termo de Declaração (ANEXO 065), MEIRE YUMI KIMURA RANGEL, responsável
pelo financeiro do GRUPO ICA (outro grupo que adquiriu notas fiscais de MARCOS
ROBERTO MONTEIRO) relatou:
“ - Lembra da METALPAPER, DR. MARCOS ROBERTO MONTEIRO.
- As operações financeiras realizadas entre as empresas do GRUPO ICA e as
empresas do Dr.
MARCOS, METALPAPER, AZA PAPEIS, MRM, LB COMERCIO E REPRESENTAÇÃO e
FLEXPLAST, a depoente acredita que são operações de acerto entre o Sr. IRINEU e
o Sr.
MARCOS ROBERTO. A grande maioria dos pagamentos foram realizadas sem as
respectivas documentações (Notas Fiscais). ” Segundo o Termo de Declaração
(ANEXO 062) de LEONARDO KAZUO INABE, contador da empresa, que
compareceu à DRF Guarulhos, e, entre outras informações, afirmou que:
“- Que o Dr. MARCOS MONTEIRO é dono das empresas AZA PAPEIS, CSI,
FLEXPLAST (posterior AZA QUIMICA LTDA-ME) e METALPAPER.
Que ao ser questionado sobre a METALPAPER, conhece a empresa que é de
propriedade do Dr. MARCOS MONTEIRO. ” Que tem convicção que o Dr. MARCOS
MONTEIRO é o dono das empresas AZA PAPEIS, AZA QUIMICA (FLEXPLAST), CSI e
METALPAPER. Que o DR.
MARCOS MONTEIRO sempre se apresentou como dono das referidas empresas,
nunca se apresentou como advogado das referidas empresas. ” Por meio do TIF
01 – LUINOX (ANEXO 318) da diligência e TIPF - LUINOX (ANEXO 322) da
Fl. 5886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
46
fiscalização, intimou o contribuinte LUINOX a comprovar suas operações
mercantis com a METALPAPER. O contribuinte não logrou êxito em comprovar
tais operações mercantis de compra.
Pelo exposto, consideramos que todas as notas fiscais emitidas pela METALPAPER
e recebidas pela LUINOX são notas fiscais que relatam operações mercantis
fictícias.
Desta forma, glosamos os créditos de IPI gerados por tais notas fiscais e aplicamos
a multa regulamentar constante do art. 572, inciso II do Regulamento do IPI. Se a
empresa METALPAPER é inexistente de fato, a mercadoria não poderia ter saído
do seu estabelecimento.
Pelo exposto no presente Termo de Verificação Fiscal, INOXFLUID e LUINOX são
uma mesma ENTIDADE. Portanto, desconsideraremos as operações mercantis
realizadas entre a INOXFLUID e a LUINOX. Por meio do TIF 01 – INOXFLUID
(ANEXO 313) da diligência, TIPF – INOXFLUID (ANEXO 314) da fiscalização, TIF 02
(ANEXO 320) da diligência, TIPF (ANEXO 322) da fiscalização, TIF 01 (ANEXO 324)
da fiscalização, intimamos os contribuintes INOXFLUID e LUINOX a comprovarem
suas operações mercantis realizadas entre si. O contribuinte não logrou êxito em
comprovar tais operações mercantis de compra. A empresa INOXFLUID emitiu em
valores de notas fiscais R$ 3.167.200,66 para a LUINOX (ANEXOS 014 e 015).
8.2 SAÍDAS Após a alteração do quadro societário da INOXFLUID em 04/04/2014,
com a saída de ANTONIO FEITOSA GOMES, sendo o mesmo substituído pelo
“laranja” MARCOS SILVA ROCHA, houve a emissão de valores expressivos em
notas fiscais. Em suma, conforme já demonstrado no Termo de Verificação Fiscal,
o CNPJ foi utilizado para FRAUDE À EXECUÇÃO, mas também, considerando que o
CNPJ estava condenado, o contribuinte aproveitou para emitir notas fiscais
inidôneas a terceiros.
Apurou a Audotira Fiscal:
Onde se destacan que ANTONIO FEITOSA GOMES ficou registrado na INOXFLUID
nas GFIPs até 04/2017. Como explicar seu registro até 04/2017 e as respectivas
notas fiscais inidôneas emitidas em tal período? Se ANTONIO FEITOSA vendeu a
empresa, porque registrá-lo com vínculo empregatício na INOXFLUID até
04/2017? Aliás, como explicar o envio de e-mail (pág. 8 do ANEXO 021) da
contadora ADRIANA FARIA DOS SANTOS à ANTONIO FEITOSA GOMES, em
21/08/2017, comunicando que “Informamos que a partir de hoje não
conseguimos entregar nenhuma obrigação federal da INOXFLUID pois a
procuração eletrônica que tinha em meu nome foi expirada. ”. Ou seja, até agosto
de 2017 a contadora se reportava a ANTONIO FEITOSA GOMES e não ao suposto
dono da INOXFLUID, o garçom MARCOS SILVA ROCHA.
Os elementos demonstram que ANTONIO FEITOSA sempre foi o controlador de
fato da INOXFLUID e LUINOX. A partir de abril/2014, a INOXFLUID emitiu R$
16.387.585,44 em valores de notas fiscais (ANEXO 239) sendo que R$
Fl. 5887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
47
16.116.894,44 (ANEXO 238) foram emitidos exclusivamente a RNA -
RECUPERADORA NACIONAL DE ALUMÍNIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ
68.311.182/0001-55, DISTRIBUIDORA DE METAIS PEREIRA EIRELI, CNPJ
11.076.751/0001-08, ALMEIDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA, CNPJ
53.398.145/0001-59, e LUINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES
LTDA – EPP, CNPJ 04.800.633/0001-35.
A auditoria cita no TVF as notas fiscais inidôneas EMITIDAS pela INOXFLUID para
gerar custos fictícios e créditos indevidos de IPI às principais terceiras pessoas
jurídicas que ali relaciona.
8.2.1 RNA - RECUPERADORA NACIONAL DE ALUMÍNIO INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA, CNPJ 68.311.182/0001-55 - A INOXFLUID emitiu R$ 6.778.729,49 em valores
de notas fiscais (ANEXO 011) em nome da empresa RNA – RECUPERADORA
NACIONAL DE ALUMÍNIO, entre os meses de maio/2014 e setembro/14. As notas
fiscais descreviam mercadorias como por exemplo: lingote Zamac, alumínio
granulado, lingote de alumínio, fio de cobre, sucata de alumínio, sucata de cobre,
lingote de alumínio, vergalhão de cobre, silício metálico, lingote de latão. Ou seja,
são mercadorias que não são fabricadas pela INOXFLUID e LUINOX. A emissão de
tais notas fiscais inidôneas visava atender o interesse da RNA – RECUPERADORA
NACIONAL DE ALUMÍNIO. Por meio do processo 16095.720226/2017-13, foram
constituídos R$ 15.852.198,32 em créditos tributários em desfavor da empresa
RNA – RECUPERADORA NACIONAL DE ALUMÍNIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
CNPJ 68.311.182/0001-55, tendo como um dos responsáveis solidários MARCOS
ROBERTO MONTEIRO justamente pela venda de notas fiscais inidôneas à RNA –
RECUPERADORA NACIONAL DE ALUMÍNIO.
Nos itens “3.5. Dos Vínculos com Marcos Roberto Monteiro”, “9.2. Empresas de
Marcos Roberto Monteiro”, “9.7. Inoxfluid Industria Mecânica Ltda – EPP, CNPJ
02.601.675/0001-11” e “19.2.5. MARCOS ROBERTO MONTEIRO, CPF 118.038.698-
10” do Termo de Verificação Fiscal daquela autuação fiscal, são apresentados os
elementos probatórios que fundamentaram a responsabilidade solidária de
MARCOS ROBERTO MONTEIRO em relação aos referidos créditos tributários. Em
suma, foi identificado que MARCOS ROBERTO MONTEIRO vendia notas fiscais
inidôneas emitidas por suas noteiras C.S.I COMERCIO DE METAIS E
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI, CNPJ 64.858.277/0001-32, IG COMERCIAL E
DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 07.573.570/0001-10, e PAPERMETAL COMERCIO DE
PAPEIS E METAIS LTDA, CNPJ 21.010.283/0001-22.
Foi verificado pela auditoria fiscal que não houve impugnação do contribuinte e
nem de MARCOS ROBERTO MONTEIRO, logo, o crédito tributário foi inscrito em
Dívida Ativa da União, e a respectiva Representação Fiscal para Fins Penais,
protocolada por meio do processo 16095.720247/2017-21, foi encaminhada ao
Ministério Público Federal.
Também por meio do TIF 01 – INOXFLUID (ANEXO 313) da diligência e TIPF -
Fl. 5888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
48
INOXFLUID (ANEXO 314) da fiscalização, intimaram o contribuinte INOXFLUID a
comprovar suas operações mercantis. O contribuinte não logrou êxito em
comprovar tais operações mercantis de venda. Foram considerada que todas as
notas fiscais emitidas pela INOXFLUID e recebidas pela RNA – RECUPERADORA
NACIONAL DE ALUMÍNIO são notas fiscais que relatam operações mercantis
fictícias. Desta forma, aplicamos a multa regulamentar constante do art. 572,
inciso II do Regulamento do IPI. Se a empresa INOXFLUID é inexistente de fato a
partir de 04/2014, a mercadoria não poderia ter saído do seu estabelecimento.
8.2.2
ALMEIDA
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
METAIS
EIRELI,
CNPJ
53.398.145/0001-59 - A INOXFLUID emitiu R$ 3.684.000,00 em valores de notas
fiscais (ANEXO 013) em nome da empresa ALMEIDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
METAIS LTDA, CNPJ 53.398.145/0001-59, entre os meses de agosto/14 e
setembro/14. A auditoria fiscal considerou que o tipo de mercadoria
supostamente recebida pela INOXFLUID e posteriormente vendida à ALMEIDA
INDÚSTRIA E COMERCIO DE METAIS. No ANEXO 066, relacionadas as notas fiscais
emitidas pela ALMEIDA INDUSTRIA em nome da INOXFLUID.
apontou a fiscalização que a empresa supostamente vendeu 3.850.480,00kg para
a INOXFLUID de mercadoria SUCATA DE ALUMÍNIO, totalizando um valor de R$
15.786.968,00. Tais notas fiscais foram emitidas entre março/2014 e julho/2014.
Entre os meses de agosto/2014 e setembro/2014, a INOXFLUID vendeu à
ALMEIDA INDUSTRIA mercadoria LINGOTE DE ALUMÍNIO. No ANEXO 067,
relacionamos as notas fiscais emitidas pela INOXFLUID em nome da ALMEIDA
INDUSTRIA. Verificou-se pela auditoria que a empresa supostamente vendeu
750.000,00 kg para a ALMEIDA INDUSTRIA de mercadoria LINGOTE DE ALUMÍNIO,
totalizando um valor de R$ 3.684.000,00.
Constatou a fiscalização que:
o processo de transformação de SUCATA DE ALUMÍNIO em LINGOTE DE
ALUMÍNIO exige a presença de um forno para a fundição da SUCATA DE
ALUMÍNIO, devidamente regularizado. É um processo produtivo que a INOXFLUID
ou LUINOX não possui. Cabe destacar que o suposto recebimento de SUCATA DE
ALUMÍNIO se iniciou em março/2014, data em que ANTONIO FEITOSA GOMES
ainda estava no quadro societário da INOXFLUID, demonstrando que tal
simulação e o ilícito tributário já vinha ocorrendo e se vinculam. Se a empresa não
possuía um forno de fundição, como poderia a mesma ter fabricado LINGOTES DE
ALUMÍNIO? A empresa INOXFLUID / LUINOX possuía apenas equipamentos de
corte, CNC, tornos, fresas e prensas, mas não fornos, conforme Termo de
Declaração (ANEXO 025) do exfuncionário ROBERTO JIMENEZ RUIZ, que projetou
a linha de produção da fábrica INOXFLUID / LUINOX. Por meio do TIF 02 -
INOXFLUID (ANEXO 316) da fiscalização, intimamos o contribuinte INOXFLUID a
comprovar suas operações mercantis, tanto os recebimentos das notas fiscais
emitidas pela ALMEIDA INDUSTRIA, quanto as emissões pela INOXFLUID em nome
Fl. 5889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
49
da ALMEIDA INDUSTRIA. O contribuinte não logrou êxito em comprovar tais
operações mercantis de venda.
Pelo exposto, considerou que todas as notas fiscais emitidas pela INOXFLUID em
nome de ALMEIDA INDUSTRIA são notas fiscais que relatam operações mercantis
fictícias.
Aplicacaram a multa regulamentar constante do art. 572, inciso II do Regulamento
do IPI. Se a empresa INOXFLUID é inexistente de fato a partir de 04/2014, pois a
mercadoria não poderia ter saído do seu estabelecimento.
8.2.3 DISTRIBUIDORA DE METAIS PEREIRA EIRELI, CNPJ 11.076.751/0001-08 -A
INOXFLUID emitiu R$ 4.929.464,05 em valores de notas fiscais (ANEXO 013) em
nome da empresa DISTRIBUIDORA DE METAIS PEREIRA EIRELI, CNPJ
11.076.751/0001-08, entre os meses de julho/14 e setembro/14.
Relata a Fiscalização|:
As notas fiscais emitidas pela INOXFLUID em nome da DISTRIBUIDORA DE METAIS
PEREIRA não abrangem mercadorias que estão no catálogo da INOXFLUID ou
mercadorias normalmente produzidas pela empresa, conforme descrição das
mercadorias constantes do ANEXO 068. São mercadorias como SUCATAS DE
ALUMÍNIO, LINGOTE DE ALUMÍNIO, SUCATA DE COBRE, TARUGO DE ALUMÍNIO, e
outras. No âmbito do procedimento fiscal TDPF no 08.1.11.00-2018-00119-5, os
Auditores-Fiscais da Receita Federal compareceram à sede da empresa
DISTRIBUIDORA DE METAIS PEREIRA na cidade de Londrina/PR. Verificamos que a
sócia-administradora não possui capacidade econômico-financeira e a empresa
também não possui patrimônio e capacidade econômico-financeira compatível
com o expressivo valor em notas fiscais emitidas. Acreditamos que as notas fiscais
inidôneas emitidas pela INOXFLUID eram utilizadas para simular lastro fiscal às
milionárias notas fiscais emitidas pela DISTRIBUIDORA DE METAIS PEREIRA.
Por meio do TIF 01 – INOXFLUID (ANEXO 313) da diligência e TIPF - INOXFLUID
(ANEXO 314) da fiscalização, intimamos o contribuinte INOXFLUID a comprovar
suas operações mercantis. O contribuinte não logrou êxito em comprovar tais
operações mercantis de venda. Pelo exposto, consideramos que todas as notas
fiscais emitidas pela INOXFLUID e recebidas pela DISTRIBUIDORA DE METAIS
PEREIRA são notas fiscais que relatam operações mercantis fictícias. Desta forma,
aplicamos a multa regulamentar constante do art. 572, inciso II do Regulamento
do IPI. Se a empresa INOXFLUID é inexistente de fato a partir de 04/2014, a
mercadoria não poderia ter saído do seu estabelecimento.
8.2.4 CONCLUSÕES SAÍDAS INIDÔNEAS - Portanto, para registrar de forma clara e
objetiva as conclusões que impactarão as apurações dos tributos, concluiu a
Auditoria Fical que:
- Todas as notas fiscais emitidas pela INOXFLUID a partir de 04/04/2014 serão
consideradas INIDÔNEAS.
Fl. 5890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
50
- As notas fiscais emitidas pela INOXFLUID a partir de 04/04/2014 serão
expurgadas do cálculo da RECEITA BRUTA CONHECIDA na apuração de IRPJ e CSLL.
- As notas fiscais emitidas pela INOXFLUID a partir de 04/04/2014 serão
expurgadas da apuração do IPI, sendo desconsiderados os débitos e glosados os
créditos de IPI.
- O contribuinte alega que “vendeu” a INOXFLUID. Entretanto, os contadores e as
próprias declarações entregues demonstram que o CNPJ era controlado pelo
grupo INOXFLUID/LUINOX, pois o funcionário MARCIO continuava a entregar os
dados da INOXFLUID aos contadores, mesmo após a alteração do quadro
societário. Ademais, os funcionários da INOXFLUID continuavam a estar
vinculados à empresa. Os contadores continuavam a entregar GFIPs da INOXFLUID
mensalmente, até 09/2017.
- O contribuinte por meio da resposta à intimação (ANEXO 326), alega que a
empresa INOXLFUID se mudou para o Rio de Janeiro. Tal alegação não prospera e
não se fundamenta em fatos e nem provas materiais. A origem é o registro no
contrato social de abertura de filial conforme ficha cadastral completa da JUCESP
(ANEXO 002).
Entretanto, não houve qualquer emissão de nota fiscal da suposta filial da
INOXFLUID no Rio de Janeiro. Todas as notas fiscais foram emitidas pela “matriz”
0001.
A Fiscalização apurou , em relação ao IRPJ e a CSLL:
9.1 DO ARBITRAMENTO - Por todo o exposto desde o início do Termo de
Verificação Fiscal, concluímos que:
1. Houve desrespeito ao princípio contábil da ENTIDADE na escrituração contábil
da INOXFLUID e LUINOX, ou seja, o controle do patrimônio não conseguiu ser
realizado.
2. Houve desrespeito ao princípio contábil da CONTINUIDADE, pois o contribuinte
desde junho de 2012 pretendia desativar a INOXFLUID e reativar a LUINOX. O
plano do contribuinte efetivamente foi executado.
3. Utilização de nota fiscal inidônea na escrituração contábil da INOXFLUID e da
LUINOX.
4. Emissão de nota fiscal inidônea pela INOXFLUID com o objetivo de beneficiar
terceiras pessoas, entre elas a própria LUINOX.
5. INOXFLUID não entregou ECD 2013.
6. INOXFLUID fraudou ECD 2014.
7. LUINOX fraudou ECDs de 2013 e 2014.
8. Interposição fraudulenta no quadro societário da INOXFLUID a partir de
04/04/2014.
Fl. 5891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
51
9. Situação cadastral NULA da INOXFLUID declarada pela SEFAZ de São Paulo sob a
motivação de “Inexistência de estabelecimento para o qual foi efetuada a
inscrição ou indicação incorreta de sua localização“, com data do início da
situação em 04/04/2014.
10. Termos de declaração dos ex-funcionários afirmando que INOXFLUID e
LUINOX eram uma única empresa e que a empresa “comprava” nota fiscal.
11. Termo de declaração do ex-funcionário que projetou a empresa que afirmou
que havia uma única planta industrial nos nos 40 e 46 da Rua Costa Barros, Vila
Alpina, São Paulo.
12. Termos de declaração dos contadores afirmando que INOXFLUID e LUINOX
eram uma única empresa.
13. Respostas dos clientes afirmando que INOXFLUID e LUINOX eram uma única
empresa.
14. Mensagens eletrônicas (e-mails) dos funcionários da INOXFLUID/LUINOX se
apresentando como uma mesma empresa.
15. Comprovação patente de “desativação” da INOXFLUID com dívidas e
“ativação” da LUINOX com bens. Patrimônio controlado seria a soma do ATIVO e
PASSIVO da INOXFLUID e da LUINOX.
Portanto, pelos fatos expostos, considerou a fiscalização as contabilidades das
empresas INOXFLUID e LUINOX como IMPRESTÁVEIS. Pelo exposto, identificamos
diversas hipóteses ensejadoras formalmente do ARBITRAMENTO DO LUCRO
constantes dos incisos I, II (alínea “a”), II (alínea “a”), III e VI do art. 530 do
Decreto no. 3.000, de 26/03/1999 (Regulamento do Imposto de Renda):
Destaca os auditores que o inciso II utiliza o termo “revelar evidentes indícios de
fraudes”. O objeto da contabilidade é o PATRIMÔNIO (BENS + OBRIGAÇÕES). A
fraude existiu na medida que o contribuinte alocava suas obrigações na
INOXFLUID e os bens da LUINOX.
Aliás, a principal fraude foi justamente o expurgo da dívida milionária da
INOXFLUID do patrimônio da ENTIDADE. O assunto foi detalhado e explicitado no
item “7. DAS CONTABILIDADES FRAUDADAS”.
que considerada a quebra dos princípios contábeis da ENTIDADE e
CONTINUIDADE, as contabilidades se tornam materialmente imprestáveis, pois
não podem ser utilizadas para controlar o patrimônio da ENTIDADE, destacando
que PATRIMÔNIO são BENS e também as OBRIGAÇÕES. Se as contabilidades não
podem ser utilizadas para controlar o patrimônio, por via de consequência,
também não podem ser utilizadas para apurar o lucro, conforme alínea b), inciso
II do art. 530 do Regulamento do Imposto de Renda, assim afirma os auditores.
Que segundo os fiscais o lançamento de ofício, se presentes as condições, o
arbitramento é impositivo, e não facultativo, inexistindo meio termo. Citamos
Acórdão 1402-00.728 de 29/09/2011, da Segunda Turma da Quarta Câmara da
Fl. 5892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
52
Primeira Seção do CARF. Desta forma, por imposição legal, procederam ao
arbitramento do lucro da INOXFLUID/LUINOX com base nos critérios de LUCRO
ARBITRADO.
9.2 DO CÁLCULO DO LUCRO ARBITRADO Para o cálculo da RECEITA BRUTA
CONHECIDA, tomaram as notas fiscais emitidas pela INOXFLUID e pela LUINOX, e
expurgaram as notas fiscais que relatam operações fictícias identificadas no
presente Termo de Verificação Fiscal. O contribuinte está sujeito à alíquota de 8%
(oito por cento) para apuração da base de cálculo, conforme prescrito nos artigos
518, 519 e 530 do Decreto no. 3.000, de 26/03/1999 (Regulamento do Imposto de
Renda). Esta alíquota deverá, ainda, ser acrescida de 20% (vinte por cento),
determinado pelo artigo 532 do mesmo decreto. Foram consolidados os valores
de todas as notas fiscais emitidas pela INOXFLUID (ANEXO 239 e 240) entre jan/13
e mar/14 (expurgamos abr/14 a dez/14), e pela LUINOX (ANEXO 046 e 047) nos
anos de 2013 e 2014, abrangendo apenas CFOPs de venda, com exclusão das
notas canceladas ou de simples remessa:
Portanto, por meio do memorial de cálculo chegamos ao valor de RECEITA BRUTA
CONHECIDA de R$ 8.519.199,16 em 2013, e R$ 8.619.741,21 em 2014. ANO 2013:
ANEXOS 242 a 265 e ANO 2014: ANEXO 266 a ANEXO 278 Com o valor da RECEITA
BRUTA CONHECIDA mensal, procedemos aos cálculos do LUCRO ARBITRADO
constante dos demonstrativos de cálculo do Auto de Infração. 10 DA APURAÇÃO
DE IPI Que a auditoria-fiscal foi realizada com a utilização dos documentos
eletrônicos disponíveis nos sistemas SPED14 e da DIPJ (ano-calendário 2013)
juntamente com a EFD ICMS IPI.
Houve meses nos quais o 14 SPED – Sistema Público de Escrituração Digital
contribuinte não entregou a EFD ICMS IPI. Em tais meses, os Auditores-Fiscais se
utilizaram das notas fiscais eletrônicas constantes do SPED. Seguindo todo o
exposto no presente Termo de Verificação Fiscal, onde se aglutinaram as
apurações de IPI da INOXFLUID e LUINOX, expurgando os créditos e débitos das
notas fiscais emitidas pela INOXFLUID a partir de 04/2014, bem como as notas
fiscais emitidas pela INOXFLUID em nome da LUINOX.
10.1 ANO-CALENDÁRIO 2013 - A INOXFLUID e a LUINOX entregaram DIPJ (ANEXOS
236 e 237) com a respectiva apuração do seu IPI no ano de 2013, registrada na
Ficha 20 – Apuração Saldo do IPI.
A INOXFLUID entregou mensalmente suas EFD ICMS IPI relativas a jan/13 a
dez/13.
A LUINOX entregou apenas as EFD ICMS IPI relativas a out/13 a dez/13.
Do trabalho fiscal dos dados levantados:
Ao analisar os dados constantes das DIPJs (ano calendário 2013) em conjunto com
os dados da EFD ICMS IPI entregues e em conjunto com as notas fiscais
eletrônicas (NFe), verificamos que os dados são os mesmos. Assim, no ANEXO 279
Fl. 5893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
53
registramos os dados de apuração de IPI da INOXFLUID declarados pelo
contribuinte em DIPJ, e no ANEXO 280 registramos os dados de apuração de IPI da
LUINOX declarados pelo contribuinte em DIPJ. Reiteramos que tais dados constam
da Ficha 20 – Apuração Saldo do IPI das respectivas DIPJs.
No ANEXO 281, aglutinamos tais apurações, considerando os saldos iniciais da
INOXFLUID e LUINOX. Tais informações foram consideradas como DADOS
CONTRIBUINTE nos demonstrativos de cálculo do Auto de Infração.
Em relação às notas fiscais emitidas pela INOXFLUID e recebidas pela LUINOX em
2013, os débitos de IPI gerados à INOXFLUID serão também cancelados, assim
como os créditos gerados à LUINOX também serão glosados. Conforme ANEXO
014, seriam valores de IPI glosados de R$ 93.996,97 de ambas as escriturações.
Portanto, na tabela a seguir, procedemos aos cancelamentos dos débitos de IPI
gerados pelas notas fiscais emitidas pela INOXFLUID em nome da LUINOX em
valores de R$ 93.996,97 (ANEXO 014), e que fatalmente aumentará o saldo credor
de IPI apurado mensalmente pelo contribuinte, demonstradono TVF.
Em relação à INOXFLUID no ano de 2013, procederemos à glosa das notas fiscais
recebidas pela empresa e que foram emitidas pelas seguintes NOTEIRAS,
conforme item “8. DAS NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS UTILIZADAS (ENTRADAS) E
EMITIDAS (SAÍDAS) ” do Termo de Verificação Fiscal:
- IG COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 07.573.570/0001-10 (ANEXO 007) –
Glosa de créditos de IPI de R$ 90.742,50.
- C.S.I COMERCIO DE METAIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, CNPJ
64.858.277/0001-32 (ANEXO 009) – Glosa de créditos de IPI de R$ 11.715,00.
Em relação às notas fiscais emitidas pela INOXFLUID e recebidas pela LUINOX em
2013, no memorial anterior, cancelamos respectivos débitos gerados à
INOXFLUID. Da mesma forma, agora procederemos à glosa dos respectivos
créditos de IPI gerados à LUINOX e que totalizam R$ 93.996,97 (ANEXO 014).
Assim, temos que o total de créditos glosados são: R$ 90.742,50 + R$ 11.715,00 +
R$ 93.996,97= R$ 196.454,47, glosados mensalmente, demonstrados no TVF. Tais
informações de apuração de IPI do ano de 2013 foram inseridas nos
demonstrativos de cálculo do Auto de Infração.
10.2 ANO-CALENDÁRIO 2014 - Em 2014, a DIPJ foi extinta. A apuração do IPI
declarado consta do RAIPI15 da EFD ICMS IPI ou por meio das apurações mensais
constantes de tais declarações. assim procederam:
15 RAIPI – Livro de Registro de Apuração de IPI - A INOXFLUID entregou a EFD
ICMS IPI apenas nos meses de 01/14 a 04/14, que seriam os meses antes da
alteração do quadro societário. Percebe-se que após tal alteração, a empresa
passou a emitir valores expressivos em notas fiscais que relatam operações
fictícias a terceiros. Como vimos no item “8. DAS NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS
UTILIZADAS (ENTRADAS) E EMITIDAS (SAÍDAS) ” do presente Termo de Verificação
Fiscal, as notas fiscais inidôneas emitidas após a alteração do quadro societário
Fl. 5894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
54
em 04/04/2014 são consideradas inidôneas. Não houve a entrega da EFD ICMS IPI
em relação aos demais meses do ano de 2014.
A LUINOX entregou a EFD ICMS IPI em todos os meses de 2014. - Assim,
inicialmente, necessitamos detalhar com mais atenção as informações de IPI da
INOXFLUID, pois temos EFD ICMS IPI apenas entre jan/14 a abr/14.
a) Na EFD ICMS IPI e nas NFe (ANEXOS 282 e 283) da INOXFLUID, os dados são os
mesmos: Débitos IPI de R$ 8.662,48 e Créditos IPI de R$ 9.328,14.
b) Na EFD ICMS IPI e nas NFe (ANEXOS 284 e 285) da INOXFLUID, os dados são
divergentes. Na EFD ICMS IPI o contribuinte declarou Débitos de IPI de R$
10.153,99 e Créditos de IPI de 0. Mas, nas NFe constatamos Débitos de IPI de R$
10.004,75 (ANEXO 284) e créditos de IPI de R$ 412,50 (ANEXO 285). Considerando
que a nota fiscal no 602, de 21/02/2014, não escriturada na EFD ICMS IPI (Livro
Registro de Entrada) foi emitida pela empresa METALPAPER e que geraria crédito
à INOXFLUID de R$ 412,50 é uma nota fiscal inidônea, consideraremos os dados
declarados pelo contribuinte em sua EFD ICMS IPI, ou seja, Débitos IPI de R$
10.153,99 e Créditos IPI de 0.
c) Na EFD ICMS IPI e nas NFe (ANEXOS 286 e 287) da INOXFLUID, os dados são
divergentes. Na EFD ICMS IPI o contribuinte declarou Débitos de IPI de R$ 125,94
e Créditos de IPI de R$ 3553,59. Mas, nas NFe constatamos Débitos de IPI de R$
3.500,94 (ANEXO 286) e Créditos de IPI de R$ 3.553,59 (ANEXO 287). A diferença
na apuração dos débitos se deve à nota fiscal no 16696, emitida em 28/03/2014
pela INOXFLUID para a LUINOX. Considerando que tal nota fiscal foi escriturada
pela LUINOX, procederemos a posterior glosa deste crédito na LUINOX. Logo,
desconsideraremos o débito de tal nota fiscal, e portanto, consideraremos os
dados declarados pelo contribuinte em EFD ICMS IPI: Débitos IPI de R$ 125,94 e
Créditos IPI de R$ 3.553,59.
d) No mês de abril, o contribuinte entregou EFD ICMS IPI com débitos e créditos
de IPI zerados. A partir de maio, o contribuinte passou a não entregar
mensalmente as EFDs ICMS IPI. Aliás, a partir de abril de 2014, o CNPJ da
INOXFLUID foi declarado nulo pela SEFAZ de São Paulo, conforme exposto no
presente Termo de Verificação Fiscal.
Desta forma, as notas fiscais emitidas por tal CNPJ nulo foram consideradas
inidôneas sem gerarem créditos de IPI a terceiros. O resumo das informações do
RAIPI reconstituído de 2014 da INOXFLUID, com os respectivos débitos e créditos
de IPI considerados, constam do ANEXO 288. Em relação à LUINOX, para apuração
do IPI consideramos os dados declarados na EFD ICMS IPI.
No ANEXO 289, registramos os valores de débitos e créditos de IPI constantes dos
valores mensais declarados na EFD ICMS IPI. No memorial de cálculo do ANEXO
290, aglutinamos as informações de débitos e créditos de IPI da INOXFLUID e
LUINOX que serão inseridos na reconstituição da escrita fiscal de IPI constante dos
demonstrativos de cálculo do Auto de Infração. O saldo inicial será o valor
Fl. 5895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
55
calculado nesta fiscalização para o saldo final do ano calendário de 2013. Tais
informações
foram
consideradas
como
DADOS
CONTRIBUINTE
nos
demonstrativos de cálculo do Auto de Infração.
DADOS CONTRIBUINTEINOXFLUID/LUINOXAPURAÇÃO IPI - 2014 - Em relação à
2014, procederemos à glosa das notas fiscais recebidas pela INOXFLUID e emitidas
pelas seguintes empresas (ENTRADAS):
- IG COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 07.573.570/0001-10 (ANEXO 006) –
Glosa de créditos de IPI de R$ 5.555,00.
Em relação à 2014, procederemos à glosa das notas fiscais recebidas pela LUINOX
e emitidas pelas seguintes empresas (ENTRADAS):
- INOXFLUID INDUSTRIA MECÂNICA LTDA, CNPJ 02.601.675/0001-11 (ANEXO 015)
– Glosa de créditos de IPI de R$ 58.277,31.
- IG COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 07.573.570/0001-10 (ANEXO 017) –
Glosa de créditos de IPI de R$ 13.052,95.
- METALPAPER INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE PAPEL E
METAIS LTDA, CNPJ 67.973.222/0001-61 (ANEXO 016) – Glosa de créditos de IPI
de R$ 16.324,00. Assim, temos que o total de créditos glosados são: R$ 5.555,00 +
R$ 58.277,31 + R$ 13.052,95+ R$ 16.324,00 = R$ 93.209,26. Todas as informações
constam dos memoriais de cálculos do presente Auto de Infração de IPI.
11 DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO - A multa qualificada comparece para
o fim de diferenciar as condutas que, ademais de punidas na esfera tributária, são
qualificadas, isto é, consideradas e sancionadas pelo direito penal. São práticas
que trazem consigo o elemento subjetivo dolo – direto e, em muitos casos,
também o eventual – agindo o sujeito com dolo, fraude ou simulação.
No presente caso, foram trazidos aos autos provas testemunhais e documentais
sobre a “compra” de notas fiscais inidôneas com o propósito de gerar créditos de
IPI, mas também de gerar um custo fictício para reduzir artificialmente o lucro e
assim pagar menos IRPJ e CSLL. Ademais, também ficou demonstrada a fraude
pelo contribuinte no uso de dois CNPJs para a mesma entidade INOXFLUID e
LUINOX.
Conforme item “8. DAS NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS UTILIZADAS (ENTRADAS)
E EMITIDAS (SAÍDAS) ” do presente Termo de Verificação Fiscal, houve a compra
de notas fiscais do GRUPO MRM, e também o contribuinte se utilizou do CNPJ da
INOXFLUID para emitir notas fiscais em nome da LUINOX, bem como emitir notas
fiscais a terceiras pessoas jurídicas.
Os próprios contadores afirmaram que houve uma reunião realizada na sede da
empresa justamente para planejar as ações de “reativação” da LUINOX e de
“desativação” da INOXFLUID. O grupo pretendia se eximir dos pagamentos das
dívidas tributárias da INOXFLUID, mas aproveitou a situação para sonegar IPI, IRPJ
e CSLL. Como vimos, o patrimônio (BENS + DIREITOS + OBRIGAÇÕES) foi dividido,
Fl. 5896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
56
ficando as OBRIGAÇÕES na INOXFLUID e os BEND E DIREITOS na LUINOX.
Considerando que a INOXFLUID já possui seu CNPJ condenado ao insucesso, o
contribuinte se aproveitou da situação, e em abuso da personalidade jurídica,
perpetrou ações que visavam reduzir sua carga tributária em 2013 e 2014. No
caso do GRUPO MRM, são fraudadores contumazes e os CNPJs emitentes das
notas fiscais inidôneas são inexistentes de fato e que também foram utilizados em
fraudes tratadas em outros processos administrativos. A “compra” e “venda” de
nota fiscal possui grande potencial lesivo ao Estado e deve ser rigorosamente
reprimida, sendo tal prática capitulada pelo art. 1o da Lei 8.137, de 27 de
dezembro de 1.990, como crime de SONEGAÇÃO FISCAL. Há uma vontade clara
dos responsabilizados em buscar o resultado almejado, e que caracterizam o
elemento subjetivo dolo. Em relação à multa de ofício, a legislação é objetiva e
direta, nos casos de SONEGAÇÃO, FRAUDE ou CONLUIO o contribuinte está
sujeito à multa qualificada nos termos da legislação de regência, § 1o inciso I, art.
44, da Lei no. 9.430, de 27/12/1996.
Quando o contribuinte presta declarações falsas às autoridades fazendárias no
curso do procedimento fiscal com o objetivo de reduzir ou suprimir tributos,
incide em FRAUDE (art. 72 da Lei no 4.502 / 1964 e também inciso I, art. 1o da Lei
no 8.137/1990). Além do contribuinte prestar respostas com informações falsas
sobre a diligência fiscal realizada na empresa, o contribuinte defende a tese de
que a INOXFLUID foi vendida a terceiros e que a mesma teria se mudado para o
Rio de Janeiro/RJ (ANEXO 326). Entretanto, todas as emissões de notas fiscais pela
INOXFLUID ocorreram na sede da empresa na Rua Costa Barros, Vila Alpina, São
Paulo/SP, mesma localização da LUINOX, e não pela filial da INOXFLUID. Inclusive,
conforme ANEXO 015, há notas fiscais emitidas pela INOXFLUID em nome da
LUINOX nos meses de 05/2014, 06/2014, 07/2014 e 08/2014.
As respostas do contribuinte são argumentos contra o próprio contribuinte.
Quando o contribuinte “reativa” a LUINOX e “desativa” a INOXFLUID com o
objetivo de manipular suas respectivas contabilidades de forma a onerar a
INOXFLUID e a desonerar a LUINOX no âmbito do IPI, IRPJ e CSLL, nos anos de
2013 e 2014, incide em FRAUDE (art. 72 da Lei no 4.502 / 1964 e também inciso II,
art. 1o da Lei no 8.137/1990).
Quando o contribuinte se utiliza e recebe notas fiscais inidôneas emitidas por
terceiros CNPJs fraudulentos, do GRUPO MRM, para assim gerar créditos
tributários indevidos de IPI, bem como para inflar seus custos e assim reduzir seu
lucro para fins de IRPJ e CSLL, há um ajuste doloso entre duas pessoas jurídicas
visando fraudar o Fisco e incide em CONLUIO (art. 73 da Lei no 4.502 / 1964 e
também incisos II, III e IV, art. 1o da Lei no 8.137/1990).
Quando o contribuinte emite notas fiscais inidôneas para gerar créditos
tributários indevidos a terceiros, há um ajuste doloso entre o contribuinte e os
terceiros beneficiários, visando fraudar o Fisco e incide em CONLUIO (art. 73 da
Lei no 4.502 / 1964 e também incisos II, III e IV, art. 1o da Lei no 8.137/1990).
Fl. 5897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
57
A Fuscalização arrolou fatos, sem que haja qualquer justificativa ou prova em
contrário por parte do contribuinte, que afastem a possibilidade de simples erro.
Por isso, foi qualificada a penalidade em virtude da prática dolosa, descrita asim
no TVF:
A conduta dolosa já se configura quando do lançamento por homologação do
tributo, isto é, quando o sujeito passivo, tendo o dever legal de prestar
informações acerca dos fatos geradores ocorridos e antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, omite fatos e sonega tributos.
Houvesse a administração tributária confiado no sujeito passivo, tanto à época da
ocorrência dos fatos geradores quando da investigação fiscal, indiscutivelmente,
tal inércia resultaria em perda irremediável do crédito tributário exsurgido em
decorrência de procedimento de ofício.
Diante de tais circunstâncias, não se concebe que outra tenha sido a intenção do
sujeito passivo que não a de ocultar do fisco a ocorrência dos fatos geradores da
obrigação tributária principal mediante FRAUDE e CONLUIO, de modo a evitar seu
pagamento, o que obriga a qualificação da penalidade.
12 DA MULTA REGULAMENTAR - No item “8. DAS NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS
UTILIZADAS (ENTRADAS) E EMITIDAS (SAIDAS)”, apresentamos um conjunto
probatório que demonstra o recebimento e a emissão de notas fiscais que
relatam operações fictícias pela INOXFLUID e LUINOX. A legislação aplica
penalidade gravíssima a estes dois comportamentos:
1. UTILIZAREM, RECEBEREM ou REGISTRAREM notas fiscais que não corresponda
à saída efetiva, de produto nela descrito, do estabelecimento emitente em
proveito próprio.
2. EMITIREM notas fiscais que corresponda à saída efetiva, de produto nela
descrito, do estabelecimento emitente.
Nesse sentido temos a multa regulamentar constante do inciso II, do art. 572 do
Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010. Por ser uma legislação aplicada há um
longo tempo pela Receita Federal, a jurisprudência é pacífica. Vale destacar que
os tribunais administrativos já se posicionaram no sentido de que tal penalidade
não se restringe aos contribuintes de IPI, apesar de no caso em tela as notas
fiscais abrangerem mercadorias tributas pelo IPI e com destaque do mesmo.
Também cabe destacar que a autuação no BENEFICIÁRIO da nota fiscal inidônea
não prejudica a aplicação de tal MULTA REGULAMENTAR, conforme o parágrafo
1o do art. 572, citado anteriormente:
“.... independe da que é cabível pela falta ou insuficiência de recolhimento do
imposto em razão da utilização da nota.” Como vimos, o rigor da legislação busca
reprimir a emissão de nota fiscal indiscriminada. Como Auditores Fiscais da
Receita Federal, podemos nos manifestar com propriedade sobre a perniciosidade
de tal prática. É um atentado contra o Sistema Tributário Nacional na medida que
distorce as relações tributárias, além de gerar créditos expressivos a diversos
Fl. 5898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
58
grupos econômicos. Em suma, trata-se de um amplo conluio entre infratores, em
prejuízo aos honestos empresários brasileiros. A Receita Federal do Brasil deve
intervir em tais casos de forma a garantir o bom ambiente de negócios.
Desta forma, aplicamos a multa regulamentar, constante do inciso II, do art. 572
do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010, nos casos relatados no Termo de
Verificação Fiscal nos quais houve o recebimento pelo contribuinte de notas
fiscais que relatam operações fictícias, bem como nos casos nos quais houve a
emissão de notas fiscais que relatam operações fictícias pelo contribuinte.
12.1 NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS UTILIZADAS, RECEBIDAS OU REGISTRADAS
(ENTRADAS) -Conforme exposto no Termo de Verificação Fiscal, identificou-se os
valores consolidados de notas fiscais recebidas e registradas pela INOXFLUID e
LUINOX que relatam operações fictícias:
INOXFLUID (ANEXO 007, 009, 006) - TVF- C.S.I COMERCIO DE METAIS E
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI; IG COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA -
ENTRADAS FICTÍCIAS - GRUPO ICA LUINOX (ANEXO 016 e 017); METALPAPER
INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PAPEL E METAIS LTDA e
IG COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ENTRADAS FICTÍCIAS - GRUPO ICA - Nos
ANEXOS 006, 007, 009, 016 e 017 relacionamos todas as notas fiscais recebidas
(ENTRADAS) pelo contribuinte e que relatam operações fictícias. Tais notas fiscais
somam um valor total de R$ 2.773.398,80, e que mensalmente somam os
seguintes valores:
Vale ressaltar uma diferenciação em relação à responsabilidade tributária nesta
situação fática. O inciso II do art. 572 do Regulamento do IPI descreve duas
condutas distintas, sendo uma a EMISSÃO e a outra o USO, RECEBIMENTO ou
REGISTRO das notas fiscais que foram emitidas sem a efetiva saída de mercadoria
do estabelecimento emitente.
Neste item em relação às notas fiscais de ENTRADA no estabelecimento
INOXFLUID/LUINOX, estamos analisando o USO, RECEBIMENTO ou REGISTRO.
Ou seja, apesar dos elementos comprovarem que MARCOS ROBERTO MONTEIRO
foi o responsável pela emissão de tais notas fiscais inidôneas, o mesmo não pode
ser responsabilizado no presente processo administrativo relativo à INOXFLUID /
LUINOX, pois neste caso estamos responsabilizando quem USOU, RECEBEU ou
REGISTROU as notas fiscais emitidas ilicitamente por MARCOS ROBERTO
MONTEIRO e não quem EMITIU.
Aliás, conforme já exposto, MARCOS ROBERTO MONTEIRO já foi responsabilizado
no processo 16095.720204/2017-45 por ter EMITIDO as notas fiscais inidôneas da
IG COMERCIAL. Tal processo inclusive já transitou em julgado
administrativamente e os créditos tributários foram inscritos em Dívida Ativa da
União. Enfim, destacamos que a EMISSÃO e o USO são situações fáticas distintas,
ou melhor, duas condutas distintas, pois um infrator pode EMITIR uma nota fiscal
Fl. 5899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
59
inidônea e a mesma pode não ser UTILIZADA em nenhuma escrituração contábil
de um eventual adquirente de tal nota fiscal.
Esta diferenciação provocou inclusive a lavratura de dois processos
administrativos relativos à multa regulamentar pois os mesmos apresentam
responsáveis tributários diferentes. Um processo administrativo será relativo
exclusivamente às ENTRADAS na INOXFLUID/LUINOX e outro processo
administrativo relativo às SAÍDAS da INOXFLUID/LUINOX e ao IPI.
12.2 NOTAS FISCAIS EMITIDAS QUE RELATAM OPERAÇÕES FICTÍCIAS (SAÍDAS)
Conforme exposto no presente Termo de Verificação Fiscal, identificaram os
valores consolidados de notas fiscais emitidas pela INOXFLUID/LUINOX e que
relatam operações fictícias, nas quais as mercadorias não saíram do
estabelecimento
do
EMITENTE
(INOXFLUID),
incidindo
em
multa
regulamentar.Nos ANEXOS 011, 012 e 013 relacionamos todas as notas fiscais
emitidas (SAÍDAS) pelo contribuinte INOXFLUID e que relatam operações fictícias.
Em relação às emissões de notas fiscais inidôneas pela INOXFLUID, cabem alguns
comentários:
1. Os contadores enviaram as GFIPs da INOXFLUID até 09/2017, abrangendo
inclusive o controlador e proprietário da empresa ANTONIO FEITOSA GOMES,
conforme ANEXO 192.
2. O contribuinte alega que o CNPJ foi vendido em 04/04/2014, mas não soube
informar aos Auditores-Fiscais da Receita Federal em diligência, e apesar de
intimado, como foi a suposta venda.
3. O contribuinte alega que a INOXFLUID se mudou para o Rio de Janeiro/RJ a
partir de 04/2014 (ANEXO 326), e que operou por meio de sua filial 0002. Mas
todas as notas fiscais acima foram emitidas pela matriz 0001 localizada na Rua
Costa Barros, justamente no mesmo domicílio tributário da LUINOX.
4. A contadora ADRIANA enviava as declarações da INOXFLUID com as
informações encaminhadas pelo funcionário MARCIO da INOXFLUID/LUINOX.
5. A contadora ADRIANA continuou a enviar as declarações da INOXFLUID até o
fim da validade do certificado. O e-mail entregue por ADRIANA e constante do
ANEXO
021,
revela
que
até
30/09/2015,
MARCIO
(funcionário
da
INOXFLUID/LUINOX)
tratava com ADRIANA assuntos da INOXFLUID. Consta inclusive que ADRIANA
solicitava que MARCIO questionasse FEITOSA sobre a entrega da ECF da
INOXFLUID.
6. ANTONIO FEITOSA GOMES foi intimado a comprovar (ANEXOS 303 a 305) a
venda da INOXFLUID, mas não conseguiu apresentar elementos probatórios de
que tal negócio jurídico efetivamente ocorreu. Demonstramos que o contribuinte
“alaranjou” o CNPJ para se esquivar das dívidas tributárias da INOXFLUID.
7. O responsável pelo “alaranjamento” foi MARCOS ROBERTO MONTEIRO.
Fl. 5900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
60
8. ANTONIO FEITOSA GOMES pediu aos Auditores-Fiscais da Receita Federal que
buscassem maiores informações junto a MARCOS ROBERTO MONTEIRO sobre as
operações da INOXFLUID após 04/04/2014.
Por todo o exposto no presente Termo de Verificação Fiscal, concluíu a
Fiscalização que o CNPJ permaneceu sob controle de ANTONIO FEITOSA GOMES e
sua família, e que as “vendas” de tais notas fiscais inidôneas foram
implementadas com a participação de MARCOS ROBERTO MONTEIRO. Desta
forma, todos foram responsabilizados pelos créditos tributários ora constituídos,
conforme fundamentado no TVF.
13 DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA Pelo exposto no presente Termo de
Verificação Fiscal, identificamos as seguintes pessoas jurídicas e físicas
responsáveis pelos ilícitos ora descritos, além da própria empresa LUINOX que
atualmente é o CNPJ ativo e em operação:
- INOXFLUID INDUSTRIA MECÂNICA LTDA, CNPJ 02.601.675/0001-11 - ANTONIO
FEITOSA GOMES, CPF 947.016.958-15; - VALDINEIA APARECIDA GONCALVES, CPF
250.774.628-95 - ELLEN FRANCINY SILVEIRA GOMES, CPF 313.240.818-21; -
MARCOS ROBERTO MONTEIRO, CPF 118.038.698-10;
O exposto no presente Termo de Verificação Fiscal descreve de forma sistêmica e
harmônica a função do CNPJ INOXFLUID e a participação ativa de ANTONIO
FEITOSA, VALDINÉIA, ELLEN e MARCOS ROBERTO MONTEIRO nos ilícitos
tributários ora circunstanciados.
O Código Tributário Nacional trata da solidariedade e da responsabilidade
tributária justamente para que a Fazenda possa reaver os créditos tributários
devidos junto aos responsáveis solidários, conforme o art. 124 e art. 135 e as
condutas nas responsabilizações solidárias:
Relaciona no Item 13 do TVF, a INOXFLUID INDUSTRIA MECÂNICA LTDA, CNPJ
02.601.675/0001-11; ANTONIO FEITOSA GOMES, CPF 947.016.958-15; VALDINEIA
APARECIDA GONCALVES, CPF 250.774.628-95; ELLEN FRANCINY SILVEIRA GOMES,
CPF 313.240.818-21 e MARCOS ROBERTO MONTEIRO, CPF 118.038.698-10 14 DO
LANÇAMENTO - Os Auditores-Fiscais da Receita Federal consideraram que de fato
INOXFLUID e LUINOX eram uma única empresa. O CNPJ da INOXFLUID foi
desativado, em suposta simulação de “venda” da empresa. Entretanto, ficou
demonstrado que o quadro societário da INOXFLUID foi “alaranjado” com o
objetivo de frustrar os interesses fazendários.
Portanto, o lançamento ocorreu em desfavor do CNPJ ativo, qual seja, a empresa
LUINOX, pois a INOXFLUID foi desativada pelo próprio contribuinte. Acreditamos
ser cabível o redirecionamento para a LUINOX dos débitos inscritos em DAU em
nome da INOXFLUID.
Constatado que INOXFLUID e LUINOX eram uma mesma ENTIDADE, consideramos
a contabilidade imprestável, e procedemos ao arbitramento do lucro com base na
receita bruta conhecida, com relação ao IRPJ, que traz como reflexo a insuficiência
Fl. 5901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
61
de recolhimento/declaração da CSLL Em relação à “compra” e “venda” de notas
fiscais, procedemos à glosa dos créditos de IPI, sendo lavrada a respectiva multa
regulamentar com base no art. 572, inciso II do Regulamento do IPI, pelo USO e
EMISSÃO de notas fiscais de mercadorias que não saíram do respectivo
estabelecimento do EMITENTE da nota fiscal. A multa de ofício do IRPJ, CSLL e IPI
foi qualificada considerando a prática de FRAUDE e CONLUIO.
O contribuinte foi devidamente intimado a esclarecer todos os ilícitos tributários
descritos no presente Termo de Verificação Fiscal, mas além de genéricas
explicações, não trouxe documentos ou provas de que as operações consideradas
como simuladas tenham efetivamente ocorrido. Fazem parte do Auto de Infração
emitido os seguintes anexos: Demonstrativo de Apuração, que contém o período
de apuração, o percentual da multa de ofício, o tributo apurado e o tributo
devido; e Demonstrativo de Multa e Juros de Mora, discriminando o período de
apuração, o vencimento, o valor do imposto apurado, o percentual e valor da
Multa, o percentual e valor dos Juros de Mora, e o enquadramento legal do
vencimento, da multa e dos juros.
15 DA DECADÊNCIA - Em relação aos tributos e multas ora constituídos: IRPJ, CSLL
e IPI, considerando que houve a ocorrência de dolo, fraude e simulação, conforme
conjunto probatório exposto no presente Termo de Verificação Fiscal, temos
pacífica a aplicação do § 4o do art. 150 do CTN No presente caso houve a
incidência de DOLO, FRAUDE e SIMULAÇÃO. Sendo assim, conforme Súmulas
CARF nos 72 e 101, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso
I, do CTN: Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; Portanto, não há que se
falar em decadência em relação aos fatos geradores de 2013, e muito menos em
relação aos fatos geradores de 2014.
16 CONCLUSÃO Tendo praticado as infrações aqui descritas, fica a empresa em
epígrafe sujeita ao Lançamento de Ofício correspondente, nos valores indicados
nos respectivos Autos de Infração.

Com a ciência dos autos de infração, apenas a contribuinte Luinox e o responsável
solidário Sr. Marcos Roberto Monteiro apresentaram impugnações. Ambas foram julgadas
improcedentes pela DRJ em acórdão assim ementado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
ARBITRAMENTO
DO
LUCRO.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DOS
LIVROS
DEVIDAMENTE ESCRITURADOS. ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL
Constitui hipótese de arbitramento do lucro da pessoa jurídica a não
apresentação à autoridade tributária pela interessada de livros e documentos da
Fl. 5902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
62
escrituração comercial e fiscal, bem como, conter a escrituração indícios de
fraude, vícios e outros elementos que a tornem imprestável para os fins contábeis
e fiscais. Art. 530 e incisos do Decreto no 3.000 (Lei no 8.981, de 1995, art. 47; e,
Lei no 9.430, de 1996, art.1o)
NÃO APRESENTAÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS. MULTA QUALIFICADA.
Demonstrado que a interessada não apresentou os arquivos magnéticos
demandados, nem apresentou qualquer justificativa, caracterizando, assim,
comportamento omissivo, caracterizam a conduta dolosa da contribuinte
ensejadora da qualificação da multa., nos termos da legislação de regência. Art.
530, incisos I, II, III e VI do RIR/1999. Art. 44, inciso I, e §1o, da Lei no 9.430, de
1996, c/c o art. 14 da Lei no 11.488, de 2007
CONTRADITÓRIO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Somente a partir da lavratura do auto de infração é que se instaura o litígio entre
o fisco e o contribuinte, inexistindo cerceamento do direito de defesa quando, na
fase de impugnação, foi concedida oportunidade ao autuado de apresentar
documentos e esclarecimentos. Havendo no lançamento informações e
justificativas que permitam ao contribuinte oferecer impugnação fundamentada e
completa, também não se caracteriza situação de cerceamento ao direito de
defesa.
DECADÊNCIA.
Demonstrada a ocorrência de fraude, o prazo de decadência é de cinco anos a
contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ATOS PRATICADOS COM INFRAÇÃO Á LEI.
SOLIDARIEDADE
Responsável por exercer de fato poderes de gestão da empresa, que pratica de
forma dolosa atos com infração á lei, que dêem origem à obrigação tributária com
interesse comum. Art. 124, inciso I do CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014 IRPJ
A atividade concernente à indústria e comércio de tubos e conexões estão sujeitas
as receitas assim auferidas, para apuração do lucro arbitrado, para determinação
da base de cálculo presumida, tanto do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ)
quanto da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2013, 2014
APURAÇÃO DA CSLL.
Fl. 5903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
63
Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido as mesmas normas de
apuração e de pagamento estabelecidas para o Imposto de Renda das Pessoas
Jurídicas.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Irresignados, a Contribuinte Luinox e os responsáveis Valdineia Aparecida
Gonçalves, Ellen Franciny Silveira Gomes e Marcos Roberto Monteiro interpuseram recurso
voluntário.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
Tratam-se de duas peças recursais. A primeira em nome da Contribuinte Luinox e
das responsáveis Valdineia Aparecida Gonçalves, Ellen Franciny Silveira Gomes e a segunda em
nome do responsável Marcos Roberto Monteiro.
Os recursos são tempestivos, no entanto, os recursos das Sras. Valdineia Aparecida
Gonçalves e Ellen Franciny Silveira não devem ser conhecidos por não terem as referidas
interessadas apresentado impugnação ao auto de infração.
Dessa forma, os recursos aqui analisados serão os recursos interpostos pela
contribuinte Luinox e pelo responsável solidário Sr. Marcos Roberto Monteiro.
Os recursos voluntários não apresentam novos argumentos além dos já ventilados
em sede de impugnação.
1
RECURSO DA CONTRIBUINTE LUINOX
Em seu recurso, a Recorrente Luinox não apresenta novos argumentos além dos já
ventilados em sede de impugnação. Apesar dos graves fatos minuciosamente descritos no robusto
Termo de Verificação Fiscal, a Recorrente não contesta as condutas que lhe foram atribuídas, não
se insurge com argumentos concretos contra o arbitramento e não demonstra a efetividade das
aquisições de mercadorias amparadas por notas fiscais consideradas inidôneas.
Em verdade, limita-se a Recorrente a alegar, genericamente, que a comprovação do
seu direito dependeria da apresentação de laudo pericial. O argumento não deve prosperar, uma
vez que o referido laudo pericial, caso existente, já deveria ter sido apresentado em sede de
impugnação, conforme estabelece o § 4o, do art. 16, do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 5904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
64
A Recorrente alega, ainda, que não localizou os anexos 051. 052 e 326 do Termo de
Verificação Fiscal, mas tais documentos constam do presente processo e podem ser consultados
nos seguintes intervalos de fls. (Anexo 51 fls. 813 – 817), (Anexo 52 – fls. 818-820) e (Anexo 326 –
fls. 5390 – 5398).
Alega, ainda ter ocorrido a decadência e invoca a contagem do prazo decadencial
de acordo com o art. 150, § 4o, do CTN. Apesar de se tratar o IRPJ e a CSLL de tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, a presença dos elementos de dolo e fraude afastam a contagem
pela norma pretendida pela Recorrente e, consequentemente, atraem a aplicação da regra geral
prevista no art. 173, I do CTN.
Dessa forma, considerando que a Recorrente tomou ciência do auto de infração no
dia 23/11/2018 (fls. 5608), não há que se falar em extinção do crédito tributário pela decadência.
Essas e as demais questões trazidas em sede de recurso voluntário já haviam sido
ventiladas em sede de impugnação. Dessa forma, com base na faculdade prevista no art. 114, §
12, I, do RICARF, transcrevo abaixo o voto condutor do acórdão a quo, que adoto como razões de
decidir.
A impugnação foi apresentada tempestivamente (fls. 5659), haja vista data de
protocolo do dia 21 de novembro de 2018 (fls. 5609/5628), e, dela tomo
conhecimento.
DO CERCEAMENTO DE DEFESA Preliminarmente, quanto aos argumentos de
cerceamento de defesa, tendo em vista não ter sido intimado previamente,
durante os procedimentos e diligências, portanto, antes da lavratura do Auto de
Infração, o que ensejaria o cerceamento do direito de defesa da impugnante
quanto do responsável tributário, veremos a seguir que tais argumentos não
procedem tendo em vista, que, o Auto de Infração cumpriu todas as exigência da
lei, onde:
O auto de Infração foi lavrado após a finalização de todos os fatos aqui arrolados
e citados em fase final e não na preliminar dos autos, havendo a lavratura de
termos de constatação e cientificação aos contribuintes. Portanto, após aos fatos
apurados e consubstanciado nessa peça autuatória e não nos entrames do
procedimento fiscal.
Pelo presente contencioso, o Auto de Infração somente tomou forma legal, para
os efeitos de contraditório quando dada a ciência do lançamento e não antes
desse ato.
Portanto, na fase ditamente diligencial e investigatória não hpa que se falar em
contencioso administrativo, para os efeitos de defesa, visto que, não há o
lançamento fiscal.
A fase litigiosa do processo somente se instaura com a ciência do lançamento
pelo contribuinte. É nessa etapa processual que se estabelece o direito e a
Fl. 5905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
65
garantia ao contraditório e à ampla defesa, obedecidos os prazos pertinentes e
estabelecidos em lei.
Segundo a Constituição Federal de 1988 e alterações em seu artigo 5o, inciso LV e
no artigo 15 do Decreto 70.235/72 - PAF.
Ou seja, sem o lançamento fiscal, com a ciência ao contribuinte desse
procedimento, não existe o processo administrativo em sentido material, razão
pela qual não há que se falar de cerceamento de defesa na fase investigativa e
diligencial (fases intermediárias da ação fiscal), inexistindo nessa fase o direito a
contraditório e ampla defesa.
Nessa fase investigativa e apurativa dos fatos geradores é que o Fisco poderá ou
não lançar os créditos tributários se houver a conclusão de que esses fatos
existiram ou não. O que logo se conclui que havendo ação fiscal sem lançamento
não há contencioso administrativo, simplesmente, pela ausência do lançamento
fiscal.
Outro fato aventado pelo responsável tributário de que não foi intimado ou não
tomou conhecimento dos fatos e dos procedimentos preliminares do trabalho
fiscal, vimos esclarecer que, esses podem ser efetuados sem o seu prévio
conhecimento, como declara a Súmula CARF no 46, que dispõe:
"O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação do sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição dos créditos tributários."
No caso em epígrafe, o responsabilizado não teve seu direito à ampla defesa
cerceado, pois foi formalmente cientificado do lançamento e de todos os
elementos e razões que embasaram o lançamento, correndo a partir dessa
ciência, nos termos estabelecidos pelo artigo 15, do Decreto 70.235/1972, o prazo
de 30 (trinta) dias para que apresentasse sua impugnação e todos os elementos
de defesa que fossem necessários, tais como documentos comprobatórios dos
dados declarados ao fisco e questionados no lançamento.
Não resta dúvida, pois, de que lhe foi devidamente proporcionada a
oportunidade de exercício de ampla defesa, e foi nessa intenção que a requerente
apresentou a impugnação tempestiva, fls. 5.609 e 5.628, com os seus
argumentos.
Assim, também, vimos que não há nenhuma hipótese de cerceamento de defesa
e nem de nulidade do auto de infração, haja vista o o previsto no artigo 59 do
Decreto 70.235/1972, e estando o lançamento efetuado revestido das
formalidades legais previstas no artigo 142 da Lei 5. 172/1966-CTN, não há
nenhuma nulidade no lançamento.
Conclui-se nesse entendimento que foram respeitadas as garantias
constitucionais ao exercício da ampla defesa e do contraditório na fase
processual.
Fl. 5906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
66
DOS FATOS No presente Auto de Infração lavrado contra a LUINOX, apurou-se
que a impugnante até dezembro/2012 atuava sob a denominação de Inoxfluid, e
que a partir de janeiro/2013, passou a atuar com a denominação de LUINOX, bem
como, modificado sua identidade, sem abandonar a marca Inoxfluid, mantendo os
mesmos funcionários, rotina de trabalho e controlada pelo proprietário Antônio
Feitosa Gomes.
Esse fato teria se dado em virtude dos valores de débitos inscritos em DAU
(Dívida Ativa da União) em nome da Inoxfluid, e que alterou o quadro societário
da empresa Inoxfluid, com a inserção de sócios "laranjas". E, que nesse processo
emitiu notas fiscais contra a Inoxfluid, gerando crédito de IPI a LUINOX, e débitos
a empresa Inoxfluid.
Características de transferências de débitos e geração de créditos fictícios. E, que
continuou a atuar no mercado sobre a razão social Luinox, mas com a marca
Inoxfluid.
Foi identificado o ilícito fiscal de “compra” de notas fiscais inidôneas, pela
empresa Inoxfluid, como pela empresa requerente Luinox, com o recebimento de
créditos de IPI. O Auto de Infração de IPI não objeto desse processo.
Além, da prática ilícita de emissão de notas para gerar créditos tributários a
terceiros, notas fiscais que foram consideradas inidôneas.
Ou seja, esses fatos foram gerados pela confusão patrimonial entra as empresas
Inoxfluid e Luinox, e quebra de princípios contábeis da entidade e da
continuidade, sendo a contabilidade de 2013 e 2014 considerada imprestáveis,
onde procederam a apuração de IRPJ e CSLL, tudo com base nas notas fiscais
eletrônicas disponíveis no sistema SPED, expurgando as notas fiscais consideradas
inidôneas.
DA SIMULAÇÃO DE VENDA
Segundo os autos, consta que houve a venda da empresa Inoxfluid, que era de
propriedade de Antonio Feitosa Gomes, para a autuada LUINOX, contudo, pelos
documentos comprobatórios verifica-se que:
a) as duas empresas continuaram a existir no mesmo endereço e com os mesmos
funcionários por algum tempo, utilizando as mesmas estruturas, tanto funcionais
como de negócio, conforme mostrado nos autos, pelos depoimentos arrolados, e
as informações colhidas junto as empresas que mantinham negócios, apurados
nas diligências fiscais (INOXFLUID – TDPF1 no 08.1.11.00-2018-00124-1 (ANEXO
308) – procedimento de diligência iniciado em 04/09/2018 e encerrado em
20/10/2018 e na LUINOX – TDPF no 08.1.11.00-2018-00129-2 (ANEXO 310) –
procedimento de diligência iniciado em 23/07/2018 e encerrado em 20/10/2018;
b) Que houve, portanto, uma simulação de venda patrimonial, visto ser o
controlador o senhor.
Fl. 5907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
67
Antonio Feitosa Gomes; c) Pela compra da empresa (INOXFLUID) pelo senhor Sr.
Marcos Silva Rocha, sem capacidade econômica, conforme demonstrado nos
autos, indicado pelo senhor Marcos Roberto Monteiro, que encaminhou a
proposta de compra da empresa.
Sendo, portanto, incontroverso, a simulação dos atos comerciais da venda da
INOXFLUID para LUINOX. Por fim, ficou configurado que, para os fins comerciais,
e, fiscais se trata de uma mesma empresa.
DO "ALARANJAMENTO" DA EMPRESA INOXFLUID A fiscalização demonstra que a
alteração no quadro societário da empresa Inoxfluid em 04/04/2014, com a
inclusão do sócio MARCOS SILVA ROCHA, houve o chamado “alaranjamento”.
Esse fato, é confirmado nos autos pois o senhor Marcos Silva Rocha, não possuía
meio econômicos ou financeiros, e, estava à época registrado como funcionário
na função de garçom (registros pelas GFIPs e no CNIS anexados aos autos).
Portanto, não teria a capacidade econômica para a compra de uma empresa do
porte da Inoxfluid.
Outro fato que corrobora com o apurado pela Auditoria Fiscal é que conforme
consta do termo de declarações do advogado Marcos Roberto Monteiro, inclusive
sendo ele o intermediário da compra/venda, o mesmo afirma que o Sr. Marcos
Silva Rocha não possuía condições econômicas/financeiras para o negócio,
entretanto o mesmo seria um investidor para o Sr. Marcos Silva Rocha iniciar seus
negócios no ramo da empresa de sucata.
Tais afirmações constam, inclusive na impugnação da autuada e na defesa do
senhor Marcos Roberto Monteiro, portanto, ratificando o denunciado pelos
auditores fiscais.
DA CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE AS EMPRESAS LUINOX E INOXFLUID Após a
auditoria fiscal das contabilidades das empresas Luinox e Inoxfluid, das diligências,
das oitivas das testemunhas, que as empresas são a mesma entidade, uma vez
que, o patrimônio de ambas de confundiram, bem como, a desativação da
Inoxfluid e a ativação da Luinox se motivou apenas para o não pagamento de
imposto, e continuidade dos negócios sem a carga de débitos, para a LUINOX.
Foi demonstrado que, na venda da empresa Inoxfluid ao Sr. Marcos Silva Rocha,
ou a quem ele represente, houve a transferência somente dos ativos, como a
parte do acervo fabril, onde foi assumido nos atuos que a empresa INOXFLUID
assumiu o passivo trabalhista. O que nos induz a seguinte pergunta: - Como uma
atividade de "sucata", atividade da INOXFLUID poderia gerar a renda necessária,
para assumir os débitos tanto trabalhistas quando junto a Divida Ativa da União?
Há nessa transação comercial o expurgo dos débitos para uma empresa, no caso,
INOXFLUID em detrimento da LUINOX. (vide os fatos narrados na impugnação da
autuada); Houve a transmissão das mercadorias e dos maquinários passados pela
empresa Inoxfluid a empresa Luinox, são a parte do acervo fabril que pertencia a
INOXFLUID, mas, mesmo transferidas as mercadoria afirma na sua defesa que
Fl. 5908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
68
"algumas mercadorias ainda foram vendidas em nome da Inoxfluid posto que,
eram pedidos já efetuados, muitas vezes até pagos adiantados, não podendo
deixar de ser entregues"; características de confusão patrimonial e que os clientes
de ambas as empresas são os mesmos. (*) NÃO ACOMPANHA DE PROVAS.
Há os depoimentos colhidos em termos de declaração dos contadores da
empresa Luinox, onde ambos declararam que as empresa Inoxfluid e Luinox são a
mesma coisa; E, tendo em vista o declarado, pela própria impugnante e pelo
apurado nas diligências e na presente ação fiscal, ficou comprovado que existe
confusão patrimonial entre as empresas INOXFLUID e a LUINOX.
QUEBRA DOS PRINCÍPIOS DE ENTIDADE E CONTINUIDADE - CONTABILIDADE
FRAUDADA E IMPRESTÁVEL Devido aos fatos ocorridos nos anos de 2013 e 2014
entre as empresas Luinox e Inoxfluid, e, demonstrados nos autos se tornaram
imprestáveis a contabilidade.
Há a transferência dos ativos, para LUINOX, O Passivo trabalhista e Fiscal ficaram
com a INOXFLUID, os registros comerciais se confundem entre ambas, os negócios
são feitos ora por uma, ora por outra, a emissão de notas fisicais inidôneas, e, os
clientes de ambas as empresas são os mesmos. Além de existirem os
depoimentos colhidos em termos de declaração dos contadores da empresa
Luinox, onde declararam que as empresa Inoxfluid e Luinox são a mesma coisa.
DA EMISSÃO E COMPRA DE NOTAS INIDÔNEAS Há nos autos a comprovação de
emissão e compra de notas inidôneas, No inicio de seus negócios, a empresa
impugnante Luinox recebia e efetuava pedidos por telefone, e pagava seus
fornecedores com os cheques recebidos de clientes utilizando tanto em seu nome
como da INOXFLUID. Como pode ser verificado, pela documentação dos próprios
clientes da empresa impugnante, sempre havia o pagamento dos serviços
prestados tanto em nome de uma como da outra empresa.
DO ARBITRAMENTO DO LUCRO Quanto ao arbitramento de lucro e as condições
fáticas para a sua aplicabilidade, vê-se o disposto no artigo 530, incisos I, II, III e VI
do RIR/1999:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal; II - a escrituração a que
estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver
vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou b)
determinar o lucro real; III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade
tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro
Caixa, na hipótese do parágrafo único do art. 527; (...)
Fl. 5909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
69
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta
ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário. (negritos nossos)
Trata-se, portanto, da utilização da sistemática de arbitramento do lucro, como
procedimento legal para determinação da base tributável, arregimentada pelo
legislador como medida de salvaguarda da Fazenda Pública, quando se mostrar
impraticável a apuração do resultado mediante a sistemática do lucro real, que
pressupõe a existência de escrituração contábil completa e regular. Portanto, não
há que se falar em arbitrariedade, pois se ampara nos fatos legais que se somam
às condições formais (da norma jurídica) e informais (os atos praticados pelo
sujeito passivo) na sua escrituração que contrariam os princípios contábeis e
fiscais.
Portanto, a autoridade autuante intimou formalmente e de forma reiterada e em
diversos procedimentos fiscais, a saber, fls. 6 a 15 (ações fiscais e termos
relacionados a seguir), para a interessada a apresentar os livros contábeis e
fiscais, procedimento esse imprescindível, conforme pacífica jurisprudência
administrativa, para que se configure, no caso de não apresentação da
documentação pertinente, a necessidade de se arbitrar o lucro da interessada,
quanto aos meses indicados dos anos-calendário de 2013 e 2014, sob os
procedimentos fiscais:
- INOXFLUID – TDPF1 no 08.1.11.00-2018-00124-1 (ANEXO 308) – procedimento
de diligência iniciado em 04/09/2018 e encerrado em 20/10/2018 e o TDPF no
08.1.11.00-2018-00129-2 (ANEXO 309) – procedimento de fiscalização iniciado em
18/10/2018; - LUINOX – TDPF no 08.1.11.00-2018-00129-2 (ANEXO 310) –
procedimento de diligência iniciado em 23/07/2018 e encerrado em 20/10/2018 e
o TDPF no 07.1.09.00-2016-00835-1 (ANEXO 311) – procedimento de fiscalização
iniciado em 26/09/2018.
A autuada se manifestou sobre algumas intimações, quando se constatou que a
documentação requerida não foi entregue, e, quando entregue constava de vícios
e indícios de fraudes.
E, consumado os eventos ali descritos e capitulados no artigo 530 e incisos do
Decreto no 3.000 (RIR/1999). Assim deve proceder o Fisco. Além do fato de estar
consagrado que o arbitramento não constitui penalidade, mas, regime de
tributação aplicado a realidade do contribuinte. Destaque-se o julgado da Câmara
Superior de Recursos Fiscais:
"ARBITRAMENTO NÃO É PENALIDADE - O arbitramento não possui caráter de
penalidade; é simples meio de apuração do lucro.” (Ac. CSRF/01-0.123/81) A
apreciação das razões de arbitramento do lucro passa necessariamente pela
análise: primeiro, se as circunstâncias do caso concreto se subsumem em alguma
hipótese legal autorizativa do arbitramento e, segundo, se não existiam outros
meios possíveis de se apurar o lucro da interessada.
Fl. 5910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
70
Reproduz-se trecho do Termo de Verificação Fiscal relativo ao arbitramento do
lucro (fls. 89 a 93):
1. Houve desrespeito ao princípio contábil da ENTIDADE na escrituração contábil
da INOXFLUID e LUINOX, ou seja, o controle do patrimônio não conseguiu ser
realizado.
2. Houve desrespeito ao princípio contábil da CONTINUIDADE, pois o contribuinte
desde junho de 2012 pretendia desativar a INOXFLUID e reativar a LUINOX. O
plano do contribuinte efetivamente foi executado.
3. Utilização de nota fiscal inidônea na escrituração contábil da INOXFLUID e da
LUINOX.
4. Emissão de nota fiscal inidônea pela INOXFLUID com o objetivo de beneficiar
terceiras pessoas, entre elas a própria LUINOX.
5. INOXFLUID não entregou ECD 2013.
6. INOXFLUID fraudou ECD 2014.
7. LUINOX fraudou ECDs de 2013 e 2014.
8. Interposição fraudulenta no quadro societário da INOXFLUID a partir de
04/04/2014.
9. Situação cadastral NULA da INOXFLUID declarada pela SEFAZ de São Paulo sob a
motivação de “Inexistência de estabelecimento para o qual foi efetuada a
inscrição ou indicação incorreta de sua localização“, com data do início da
situação em 04/04/2014.
10. Termos de declaração dos ex-funcionários afirmando que INOXFLUID e
LUINOX eram uma única empresa e que a empresa “comprava” nota fiscal.
11. Termo de declaração do ex-funcionário que projetou a empresa que afirmou
que havia uma única planta industrial nos nos 40 e 46 da Rua Costa Barros, Vila
Alpina, São Paulo.
12. Termos de declaração dos contadores afirmando que INOXFLUID e LUINOX
eram uma única empresa.
13. Respostas dos clientes afirmando que INOXFLUID e LUINOX eram uma única
empresa.
14. Mensagens eletrônicas (e-mails) dos funcionários da INOXFLUID/LUINOX se
apresentando como uma mesma empresa.
15. Comprovação patente de “desativação” da INOXFLUID com dívidas e
“ativação” da LUINOX com bens. Patrimônio controlado seria a soma do ATIVO e
PASSIVO da INOXFLUID e da LUINOX.
Portanto, tanto sob a perspectiva formal quanto sob a perspectiva material, não
há alternativa senão considerar as contabilidades das empresas INOXFLUID e
LUINOX como IMPRESTÁVEIS. Pelo exposto, identificamos diversas hipóteses
Fl. 5911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
71
ensejadoras formalmente do ARBITRAMENTO DO LUCRO constantes dos incisos I,
II (alínea “a”), II (alínea “b”), III e VI do art. 530 do Decreto no. 3.000, de
26/03/1999 (Regulamento do Imposto de Renda): (citação corrigida, vide
parágrafo seguinte do TVF)
O cálculo do arbitramento deve obedecer o comando dos art.s 518, 519 e 532, do
RIR/1999 que definem a base de cáclulo, a receita bruta e o percentual
concernente ao arbitramento, in verbis:
Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada
trimestre, será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento
sobre a receita bruta auferida no período de apuração, observado o que dispõe o
§ 7o do art. 240 e demais disposições deste Subtítulo.
Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita bruta a
definida no art. 224 e seu parágrafo único. [...] (...)
Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art. 394,
§ 11, quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação
dos percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por
cento.
Faz-se necessário relatar que não cabe ao julgador administrativo conjecturar
sobre os motivos pelos quais a interessada não atendeu às intimações parcial ou
total, durante o procedimento de fiscalização, e, sim se certificar se houve ou não
atendimento aos Termos lavrados e da forma em que foram apresentados os
documentos requeridos, se, dentro das normais legais.
Cita-se, ainda, o art. 927 do RIR/1999:
"Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são
obrigadas a prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-
Fiscais do Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações
tomadas por termo e assinadas pelo declarante. (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o)”
Têm-se nos dispositivos descritos aqui, em expressa disposição legal, o comando à
interessada, como sujeito passivo das obrigações tributárias, já que devidamente
cientificada, atender à fiscalização apresentando sua escrituração fiscal/contábil
comprovada por documentos hábeis e idôneos, a teor do que dispõe o art. 923 do
RIR/1999.
Constatando-se que as circunstâncias do caso concreto se subsumem na hipótese
legal autorizativa do arbitramento e tendo em vista que não havia outro modo de
se apurar o lucro da interessada, correto o procedimento fiscal efetuado no
arbitramento do lucro.
DA MULTA QUALIFICADA 150%(*)
Além do arbitramento, a falta de entrega da documentação e dos arquivos
digitais se enquadra na situação fática nos termos previstos no art. 44, inciso I,
Fl. 5912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
72
parágrafo 1o, da Lei 9.430/1996, sem agravamento aplicado em virtude
apresentação de alguns documentos e respostas aos Termos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)I - de
75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso
I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.(Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007). (negritos e grifos nossos) Já nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, tem a seguinte redação:
Lei no 4.502 de 1964: (...)
Art. 71 - Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais; II - das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de
afetar a obrigação principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão, dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou deferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72.
Houve as ocorrências dos fundamentos, que geraram a autuação, a aplicação da
multa qualificada e os arrolamentos necessários, apurados no Termo de
Verificação Fiscal (fls.
2/120) e nas diligências executadas, vide fls 264/268; 298/299; 309/324; 325/329;
330/333; 334/337; 339/342 e outras diligências.
As tipificações dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, foram todas
comprovadas nos termos e nas operações comerciais realizadas e as
movimentações financeiras, compra e venda de notas fiscais, fatos repetitivos e
consuetudinários em praticamente todos os períodos de apuração dos anos-
calendário 2013 e 2014. A repetição dos atos e fatos não podem ser consideradas
peara esse julgmaento como equívoco ou erro, restando as qualificações tipificdas
na mencionada Lei e nos dispositivos destacados aqui..
Fl. 5913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
73
Não nos resta diante dos fatos e documentos deste Auto de Infração, em face dos
dispositivos de lei, asserverar com multa qualificada, uma vez que as práticas
(atos e omissões)
gurdam o elemento de dolo, pela sua intenção e objetivos, adotada pelos sócios e
envolvidos, na busca de omitir do Erário Público o conhecimento do real valor do
crédito tributário as er recolhido a Fazenda, bem como, por parte do acesso às
informações pela autoridade fiscal. Tais omissões nos levam a inibição da
ocorrência do fato gerador, e, consequentemente, a tentativa de evitar o
pagamento dos tributos devidos.
Sendo,m postulado aqui que tais procedimentos configuram no conceito de
sonegação, fraude, dolo e conluio estabelecido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502, de 1964, o que autoriza o lançamento fiscal com fulcro no art. 44, §1° da
Lei n° 9.430, de 1996.
DA DECADÊNCIA ARGUÍDA A contribuinte alega que, no momento do
lançamento, já havia ocorrido a decadência do direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário relativo aos fatos geradores ocorridos há mais de
cinco anos,conforme dispõe art. 173 do CTN, in verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado; (...)
Em outra análise, o art. 150 §4o do CTN prevê a antecipação deste prazo, em
relação aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, que seria o caso
dos tributos desse contencioso, IRPJ e CSLL:
Art. 150. [...] § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação. (negrito nosso)
Ou seja, na verificação dos dispositivos do CTN, faz-se necessário para a aplicação
da redução do prazo prevista no art. 150, §4o do CTN, portanto que, que a falta de
recolhimento não tenha decorrido da prática de dolo, fraude ou simulação. No
caso em epígrafe não se aplica a regra matriz daquele dispositivo. Na autuação em
questão se aplica a regra geral, ou seja, do artigo 173, inciso I do CTN, que dispõe
que a contagem do prazo de cinco anos se conta no primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Assim, devidamente caracterizada nos autos, as práticas dolosa e fraudulenta do
sujeito passivo, cabe ao lançamento pela autoridade fiscal aplicar a regra de
decadência prevista no artigo 173, I §4o e não a do art. 150 do CTN, para os fatos
geradores do IRPJ e da CSLL relativos ao 1°, 2°, 3° e 4o trimestres de 2013 e 2014.
Fl. 5914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
74
O que por derradeiro, em relação aos fatos geradoress do IRPJ e da CSLL relativo
ao 1° trimestre de 2013, o lançamento somente poderia ter sido realizado a partir
de 01/01/2014, e, portanto, o termo inicial de contagem do prazo ocorreu em
01/01/2015 (1° dia do exercício seguinte). Contados cinco anos, o termo final
ocorreria em 31/12/2019. E, sendo a autuada e o responsável tributário
cientificados nos dias no dia 23/11/2018 e 12/12/2018.
Impugnados, tempestivamente, no dia 26/12/2018. Portanto, não há o que se
falar em decadência do direito de lançar os créditos tributários deste Auto de
Infração, sendo julgados improcedentes os argumentos apresentados pelos
requerentes em sentido contrário.
Conclui-se que não cabe a arguição de decadência para os requerentes.

2
RECURSO DO RESPONSÁVEL MARCOS ROBERTO MONTEIRO
O Recorrente alega que a decisão recorrida está eivada de nulidade de cerceamento
de defesa. Nesse sentido, reclama que teve pouco tempo para reunir documentos necessários
para instruir a sua defesa, uma vez que a notificação foi entregue na portaria do seu condomínio e
a sua defesa foi apresentada no âmbito do recesso de final de ano, mais precisamente, em 26 de
dezembro de 2018.
Em primeiro lugar, deve-se dizer que de acordo com as regras do PAF, o prazo para
apresentação de impugnação é de 30 dias, não se aplicando ao processo administrativo tributário
a suspensão de prazos processuais de que trata o art. 220 do Código de Processo Civil.
Outra questão que merece destaque diz respeito à validade da intimação
encaminhada, por via postal, ao domicílio tributário eleito pelo contribuinte, ainda que a
correspondência tenha sido recepcionada por terceiro. Esse é o entendimento pacificado por esse
Conselho, conforme ao que se depreende do enunciado da Súmula CARF no 9.
Súmula CARF no 9
Aprovada pelo Pleno em 2006
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário
Dessa forma, a pretensão do Recorrente de ter obter prazo complementar de 30
dias para apresentação de novos documentos antes do julgamento de sua impugnação é
absolutamente aberrante das normas que regem o PAF.
Da mesma forma que a Recorrente Luinox, o Recorrente também alega não ter
localizado os documentos identificados como anexo 51, anexo 52 e anexo 326. Ocorre que, como
Fl. 5915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
75
já analisado linhas acima, os documentos estão acostados aos autos, não assistindo razão ao
Recorrente e não havendo cerceamento ao seu direito de defesa.
Quanto à legitimidade passiva do Recorrente, trata-se de situação muito peculiar de
atribuição de responsabilidade a advogado.
Isso porque está comprovado que o Recorrente não se limitou a prestar assistência
jurídica ou serviços relacionados à atividade privativa do advogado. Está demonstrado nos autos
que o Recorrente foi além e participou diretamente dos ilícitos constatados, sendo responsável
por um esquema de fornecimento de notas fiscais inidôneas, no qual recebia valores financeiros
pelas notas fiscais inidôneas emitidas, além de ser responsável por noteiras que forneciam notas
fiscais para a Recorrente (IG COMERCIAL, METALPAPER, CSI COMERCIO).
É evidente, portanto, que o Recorrente agiu em conluio com a contribuinte e seus
administradores, estando clara a presença de interesse comum na situação que constitui fato
gerador da obrigação principal, devendo ser mantida a responsabilidade solidária imputada ao
Recorrente.
Ressalte-se que, tanto em sede de impugnação quanto em sede de recurso
voluntário, o Recorrente não apresentou elementos de prova com o propósito de contestar as
condutas que lhe são imputadas pelo robusto termo de verificação fiscal. Dessa forma,
considerando que, em síntese, o Recorrente repete em sede de recurso as mesas alegações
genéricas já apresentadas na ocasião de sua impugnação, proponho a manutenção do acórdão a
quo, nos termos do art. 114, § 12, I, do RICARF.

No trabalho fiscal foram arrolados no Termo de Verificação Fiscal (fls. 2/120) e
também nos anexos deste processo, e, em face de outras diligências, alguns
relatos que envolvem o senhor Marcos Roberto Monteiro, citamos:
a) Em relação às “vendas” das notas fiscais emitidas pela INOXFLUID após a
alteração do seu quadro societário, com a saída de ANTONIO FEITOSA GOMES, e a
entrada de MARCOS SILVA ROCHA, MARCOS ROBERTO MONTEIRO seria o grande
responsável pela “venda” de tais notas fiscais junto aos clientes RNA –
RECUPERADORA (empresa fiscalizada por esta equipe fiscal), ALMEIDA INDUSTRIA
e DISTRIBUIDORA DE METAIS PEREIRA. As mercadorias descritas nas notas fiscais
emitidas pela INOXFLUID em nome da RNA – RECUPERADORA, ALMEIDA
INDUSTRIA e DISTRIBUIDORA DE METAIS PEREIRA abrangem SUCATA DE
ALUMÍNIO, LINGOTE DE ALUMÍNIO e outras mercadorias do ramo no qual
MARCOS ROBERTO MONTEIRO já foi responsabilizado por diversas vezes por esta
equipe fiscal.;
b) ANEXO 070 - Memorial de cálculo das notas fiscais que relatam operações
fictícias emitidas para a ICA LIGAS e para a ICA RIO relativo ao mês 09/2013. O
título da planilha é “RELAÇÃO DE NFs EMITIDAS PARA A ICA RIO E SP” e ao fim é
calculado um valor total de R$ 4.565.650,00 em notas fiscais emitidas pela JETSIL
Fl. 5916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
76
(suposto fornecedor da ICA RIO) e pela IG COMERCIAL (suposto fornecedor da ICA
RIO e também da INOXFLUID/LUINOX). Sobre tal valor é aplicada uma alíquota de
1,0%, resultado um valor devido a MARCOS de R$ 45.656,50.;
c) No ANEXO 070 – e-mail trocado entre ESMERIA (secretaria de MARCOS) e
MEIRE (responsável pelo financeiro do GRUPO ICA) no qual combinam que
MARCOS teria um crédito de R$ 45.656,50. Para acertar tal diferença é proposto
um pagamento de R$ 5.656,50 e um crédito de R$ 40.000,00 a favor de MARCOS;
d) No ANEXO 070 – Boleto emitido pela empresa FLEX PLAST (empresa de
MARCOS) em nome da ICA LIGAS no valor de R$ 5.656,50.;
e) E, no ANEXO 070 – TED no valor de R$ 5.656,50 a partir da conta da ICA LIGAS
para a conta bancária da AZA PAPEIS (empresa de MARCOS), comprovante em
definitivo o conluio contra os interesses da Fazenda Nacional;
f) - IG COMERCIAL – próprio MARCOS ROBERTO MONTEIRO afirmou em Termo de
Declaração (ANEXO 020) ser o verdadeiro proprietário da empresa que não
possuía sequer movimentação financeira, e que ficou comprovado em processo
administrativo ser um CNPJ dedicado exclusivamente à emissão de notas fiscais
que relatem operações fictícias.
g) CSI COMERCIO – o próprio contador da empresa LEONARDO afirmou que
MARCOS ROBERTO MONTEIRO é o proprietário da empresa.
h) METALPAPER – o sócio administrador ADOLFO XAVIER, que não possui
qualquer capacidade econômica financeira, afirmou em Termo de Declaração
(ANEXO 064) que recebia um valor mensal de MARCOS ROBERTO MONTEIRO para
ceder seu nome como “laranja”.
E, em nenhuma de suas laudas de sua defesa adminsitrativa, apresentou
argumentos ou documentos comprobatórios que refutassem os elementos aqui
relatados e relacionados. Destaca-se que, em procedimentos diversos e
complementares.
Portanto, não pode prosperar os argumentos apresentados, em face, de não
constituírem elementos de prova.
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA GRAVADA NO AUTO DE INFRAÇÃO
Trata o Auto de Infração, de acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 2 a
120), que qualificou as pessoas jurídicas e físicas responsáveis pelos ilícitos ora
descritos, além da própria empresa LUINOX que atualmente é o CNPJ ativo e em
operação, a saber:
1 INOXFLUID INDUSTRIA MECÂNICA LTDA, CNPJ 02.601.675/0001-11 - Como foi
demonstrado nos autos e no Termo de Verificação Fiscal, as operações entre a
INOXFLUID e a LUINOX, operavam simultaneamente e entre si, ocorrendo uma
confusão patrimonial, bem como desvio de finalidade.
Fl. 5917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
77
Houve quebra do Princípio da Entidade e do Princípio da Continuidade, conforme
demonstrado às fls. ao efetuarem compras, vendas, mistura de funcionários e
colaboradores, clientes e relações comerciais as operações entre INOXFLUID e
LUINOX.
Fez se necessário desconsiderar as notas fiscais emitidas pela INOXFLUID e
recebidas pela LUINOX por serem fruto de simulação e produção de créditos e
débitos fraudulentos, haja vista os propósitos e atividades executados entre as
empresas, e em relação a outras empresas.
Ficando evidenciado que a INOXFLUID é responsável pelos créditos tributários
devidos no presente lançamento. Há aqui a configuração de grupo econômico,
com finalidade de subtrair ou não pagar os tributos, inclusive, com inscrição em
Dívida Ativa da União.
Agindo conjuntamente, portanto, ficou demonstrado que INOXFLUID e LUINOX
são de fato uma mesma entidade. Inclusive, com os relatos colhidos nos Termos
de Declaração (ANEXO 021 e 022) dos contadores, responsabilizando o senhor
ANTONIO FEITOSA GOMES, CPF 947.016.958-15; as senhoras VALDINEIA
APARECIDA GONCALVES, CPF 250.774.628-95 e ELLEN FRANCINY SILVEIRA
GOMES, CPF 313.240.818-21, todos membros de uma mesma fanília.
Houve ainda a inclusão no quadro societário da empresa, de sócio administrador,
o senhor MARCOS SILVA ROCHA, CPF 261.255.728-89 a partir de 04/04/2014, sem
a capacidade econômica para tal, conforme apurado (fls. 21 e 22).
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - DO ENQUADRAMENTO LEGAL - INOXFLUID
INDUSTRIA MECÂNICA LTDA, CNPJ 02.601.675/0001-11 Portanto, constam dos
autos as provas produzidas (TDPF1 no 08.1.11.00-2018-00124-1 (ANEXO 308) –
procedimento de diligência iniciado em 04/09/2018 e encerrado em 20/10/2018.
e no TDPF no 08.1.11.00-2018-00129-2 (ANEXO 309) – procedimento de
fiscalização) e no Termo de Verificação Fiscal (fls. 2 a 120) suficientes para o
enquadramento da INOXFLUID.
Fatos apurados nos instrumentos formais deste contenciosso que, também
apuraram outras irregularidades, como a empresa INOXFLUID ter se utilizado de
nota fiscal inidônea na escrituração contábil, emitido nota fiscal inidônea com o
objetivo de beneficiar terceiras pessoas, entre elas a LUINOX, não entregou a ECD
2013 e fraudou a ECD 2014.
Tendo por finalidade a omissão ou fraudar os fatos geradores da obrigação
principal, ou seja, os tributos, bem como, as obrigações acessórias (declarações),
relativas ao IRPJ e a CSLL. E, com fulcro no artigo 124, inciso I, do Código
Tributário Nacional -CTN assim a responsabilizamos.
2 - MARCOS ROBERTO MONTEIRO, CPF 118.038.698-10 - A citação do qualificado
aqui decorreu da “venda” das notas fiscais de suas empresas “de fachada”: IG
COMERCIAL, METALPAPER, CSI COMERCIO, conforme Termos de Declaração e
documentos das empresas anexadas aos autos.
Fl. 5918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
78
Sendo que, os elementos de prova constam do item “8. DAS NOTAS FISCAIS
INIDÔNEAS UTILIZADAS (ENTRADAS) E EMITIDAS (SAÍDAS)” do Termo de
Verificação Fiscal, com as citações dos vínculos, com as provas testemunhais e os
documentos que relacionam MARCOS ROBERTO MONTEIRO às empresas
emissoras de notas fiscais, a saber:
- IG COMERCIAL – próprio MARCOS ROBERTO MONTEIRO afirmou em
Termo de Declaração (ANEXO 020) ser o verdadeiro proprietário da
empresa que não possuía sequer movimentação financeira, e que ficou
comprovado em processo administrativo ser um CNPJ dedicado
exclusivamente à emissão de notas fiscais que relatem operações fictícias.
CSI COMERCIO – o próprio contador da empresa LEONARDO afirmou que
MARCOS ROBERTO MONTEIRO é o proprietário da empresa.
METALPAPER – o sócio administrador ADOLFO XAVIER, que não possui
qualquer capacidade econômica financeira, afirmou em Termo de
Declaração (ANEXO 064) que recebia um valor mensal de MARCOS
ROBERTO MONTEIRO para ceder seu nome como “laranja”.
Como afirmado pelo próprio de que ele era o "fomentador" do senhor MARCOS
SILVA ROCHA, que é um dos “laranjas” utilizados por MARCOS ROBERTO
MONTEIRO não somente no caso da INOXFLUID/LUINOX.
Há outros registros em que o citado aqui realizaou as mesmas oprações nas
emrpesas LB COMERCIO e ICA RIO.
Quando da diligência fiscal na empresa INOXFLUID/LUINOX, o sócio ANTONIO
FEITOSA GOMES ligou para o advogado MARCOS ROBERTO MONTEIRO, para
responder e obter maiores informações da suposta “venda” da INOXFLUID junto a
MARCOS ROBERTO MONTEIRO.
E, conforme cita o TVF:
Por via de consequência, em relação às “vendas” das notas fiscais emitidas
pela INOXFLUID após a alteração do seu quadro societário, com a saída de
ANTONIO FEITOSA GOMES, e a entrada de MARCOS SILVA ROCHA, MARCOS
ROBERTO MONTEIRO seria o grande responsável pela “venda” de tais notas
fiscais junto aos clientes RNA – RECUPERADORA (empresa fiscalizada por
esta equipe fiscal), ALMEIDA INDUSTRIA e DISTRIBUIDORA DE METAIS
PEREIRA. As mercadorias descritas nas notas fiscais emitidas pela
INOXFLUID em nome da RNA – RECUPERADORA, ALMEIDA INDUSTRIA e
DISTRIBUIDORA DE METAIS PEREIRA abrangem SUCATA DE ALUMÍNIO,
LINGOTE DE ALUMÍNIO e outras mercadorias do ramo no qual MARCOS
ROBERTO MONTEIRO já foi responsabilizado por diversas vezes por esta
equipe fiscal.
Conforme apurado também no TVF o senhor MARCOS ROBERTO MONTEIRO, CPF
118.038.698-10 já foi responsabilizado no processo 16095.720204/2017-45 por
Fl. 5919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
79
ter EMITIDO as notas fiscais inidôneas da IG COMERCIAL. Tal processo inclusive já
transitou em julgado administrativamente e os créditos tributários foram inscritos
em Dívida Ativa da União. Enfim, destacamos que a EMISSÃO e o USO são
situações fáticas distintas, ou melhor, duas condutas distintas, pois um infrator
pode EMITIR uma nota fiscal inidônea e a mesma pode não ser UTILIZADA em
nenhuma escrituração contábil de um eventual adquirente de tal nota fiscal,
sendo, também responsabilizado em relação às emissões de notas fiscais pela
INOXFLUID descritas no Termo de Verificação Fiscal.
Constando, nesse procedimento fiscal os docuemntos que lhe arrolam como
coautor no crime de sonegação fiscal, sendo quem “vende” a nota fiscal com o
objetivo de reduzir os tributos do adquirente. Desta forma, seguindo a mesma
argumentação à da persecução penal, sonegados pela INOXFLUID/LUINOX porque
o mesmo “vendeu” (conduta instrumental para a redução dos tributos) as notas
fiscais com o fim de reduzir os tributos de IRPJ, CSLL da INOXFLUID/LUINOX Pelo
exposto, responsabilizamos MARCOS ROBERTO MONTEIRO, CPF 118.038.698-10:
a) Com fulcro no art. 124 inciso I, do CTN, pela atuação nas empresas INOXFLUID e
LUINOX, caracterizando grupo econômico e pelo interesse comum na realização
da operações que culminaram com a sonegação fiscal; e b) Além das infrações
citadas, também está enquadrado no artigo 1o da Lei 8.137, de 1990 e alterações.
Vimos informar que não constam nos autos as impugnações da empresa
INOXFLUID INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA, CNPJ no 02.601.675/0001-11 arrolada
como responsável e nem as impugnações dos sócios ANTONIO FEITOSA GOMES
sob CPF 947.016.958-15, VALDINEIA APARECIDA GONCALVES, CPF 250.774.628-95
e ELLEN FRANCINY SILVEIRA GOMES, CPF 313.240.818-21, pelas menções nos
Termos de Declaração dos ex-funcionários, dos contadores, bem como das
informações prestadas pelos clientes, que demonstram o envolvimento nos atos
praticados na entidade INOXFLUID/LUINOX, apuradas em diligências e em
procedimentos fiscais citados nos autos.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - ART. 124 DO CTN - PARECER NORMATIVO COSIT
No4/2018

O
lançamento
efetuado
pela
Autoridade
Fiscal
atribuiu
responsabilidade solidária pelo crédito tributário com suporte no art. 124, I, do
CTN às pessoas relacionadas nos itens anteriores. in verbis:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;"
Vê-se que o interesse comum nas operações que interferem na apuração do
crédito tributário, restando que haja, outros requisitos que comprovem a ação ou
a omissão, para a configuração dos ilícitos ali descritos. O PN COSIT 4/2018 traz no
parágrafo 25 esse comando:
25. Nessa toada, há que se ter a comprovação pela fiscalização da
existência de grupo irregular, que, repita-se, não se confunde com o grupo
Fl. 5920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
80
econômico de fato legítimo. Deve-se comprovar o cometimento do ilícito
societário, mesmo que por prova indireta ou indiciária, pois mero interesse
econômico no lucro não é passível de responsabilização solidária. Não
obstante, cabe observar que a distribuição disfarçada de lucros a que se
referem os arts. 60 e 61 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
197711, denota a existência de abuso de personalidade jurídica a
caracterizar grupo econômico irregular.
Comprovado o dolo, a fraude e outros elementos (parágrafo 26 e itens) que
alteraram a apuração do fato gerador do tributo, (vide parágrafo 27.1) deve ser
responsabilidado solidariamente nos termos do artigo 124, inciso I, do CTN
27.1 Casos típicos de ilícitos tributários são as condutas de sonegação,
fraude (strictu sensu) e conluio contidas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
- da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais; - das condições pessoais de
contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o
crédito tributário correspondente
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Portanto, cumpridos os requisitos firmados pelo Parecer Normativo COSIT no 4,
de 2018, assim ratificamos os responsabilizados na presente ação fiscal.

Portanto, estando constatada a presença de interesse comum na situação que
constitui fato gerador da obrigação principal, a responsabilidade tributária deve ser mantida.
3
REDUÇÃO DA MULTA QUALIFICADA
Apesar de existirem elementos ensejadores da qualificação da multa de ofício, a sua
redução é necessária diante da aplicação de ofício da retroatividade benigna de que trata o art.
106, II, “c” do CTN.
Fl. 5921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.501 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720129/2018-01
81
Assim se diz, porque a Lei no 14.689/2023 reduziu a multa qualificada para o
patamar de 100% e criou uma nova multa no percentual de 150% para que envolvem reincidência.
Em que pese a constatação de prática reiterada de infrações constatada pela Fiscalização nos
autos do presente processo, não há que se cogitar na manutenção da multa qualificada no
percentual de 150%, tendo em vista que se trata de multa criada após a ocorrência dos fatos
analisados nos autos do presente processo, não podendo retroagir para alcançar fatos pretéritos.
Dessa forma, a multa qualificada deve ser reduzida para o patamar de 100%.

4
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por: 1) não conhecer dos recursos voluntários das
coobrigadas Valdineia Aparecida Gonçalves e Ellen Franciny Silveira Gomes; 2) negar provimento
ao recurso voluntário do coobrigado Marcos Roberto Monteiro, e: 3) rejeitar a prejudicial de
decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário da pessoa jurídica autuada e
reduzir de ofício a multa aplicada ao percentual de 100% (cem por cento).

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 5922
DF CARF MF
Original